Tribunal: CARF
Processo: 11516.721342/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADA.
Deve ser conhecido o recurso especial se os paradigmas, apesar de analisarem casos não idênticos de dedução de depesas com ágio, permitiram a sua transferência e consequente dedução fiscal por intermédio de empresa veículo, ao passo que o acórdão recorrido, adotando a dita tese do real adquirente, restringiu esse direito a holding pelo fato da sua empresa controladora, localizada no exterior, ter sido a verdadeira titular dos recursos empregados na aquisição do investimento.
Também deve ser conhecida a matéria (extemporaneidade do laudo) quando regularmente demonstrada a divergência jurisprudencial na forma exposta no exame de admissibilidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ÁGIO. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO FISCAL. AQUISIÇÃO DE PARTE DO INVESTIMENTO POR MEIO DE HOLDING QUE LIQUIDOU FINANCEIRAMENTE A OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO (OPA) E POSTERIORMEMNTE FOI INCORPORADA PELA INVESTIDA.
Ainda que a empresa holding, constituída no Brasil, não tenha originariamente assinado como proponente da OPA (Oferta Pública de Aquisição), restou demonstrado que ela de fato assumiu o papel de ofertante, em conjunto com a sua controladora, tendo inclusive disponibilizado os recursos aos vendedores, que não se opuseram ao negócio tal como foi declarado, o que definitivamerte a legitima como adquirente do investimento.
Considerando, então, a legitimidade da aquisição da participação societária nesses termos, e a posterior incorporação da holding pela empresa investida, o direito à dedução fiscal do ágio pela sucessora deve ser garantido.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE FUTURA DA INVESTIDA. COMPROVAÇÃO.
Tendo em vista que a legislação tributária vigente à época dos fatos geradores objeto dos Autos de Infração não regulamentava a forma de apresentação e nem o conteúdo do demonstrativo do fundamento econômico do ágio resultante de aquisição de participação societária, o contribuinte pode se valer de todos os meios de prova hábeis, dentre eles a apresentação de dois laudos contábeis: um elaborado em momento contemporâneo à aquisição direta de parte do investimento pela controladora no exterior e outro contemporâneo à operação de incoproação dessas ações com empresa holding constituída no Brasil, ainda que este último documento aponte um alegado preço superior ao que foi praticado nessa segunda operação, que tomou como parâmetro o custo de aquisição pago pela empresa estrangeira.
ÁGIO. ORIGEM DOS RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA COM BASE NA TESE DA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE REAL ADQUIRENTE E INVESTIDA.
O aporte dos recursos necessários à aquisição da participação societária ou a transferência do próprio investimento do ágio, seja ele por meio de aumento de capital ou incorporação de ações com holding pertencente ao mesmo grupo econômico, não impedem a amortização fiscal do ágio após a empresa veículo ser incorporada pela investida.
Também a ausência de confusão patrimonial entre a real adquirente e a empresa investida, salvo nas hipóteses em que há motivação e comprovação de simulação - o que não é o caso -, não constitui requisito legal para a dedução fiscal do ágio, sob pena do intérprete se colocar indevidamente na posição de Legislador.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar, no caso, de exigência reflexa, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ deve ser aplicada ao lançamento decorrente, relativo à CSLL.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721342/2016-49
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.289 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADA.
Deve ser conhecido o recurso especial se os paradigmas, apesar de analisarem
casos não idênticos de dedução de depesas com ágio, permitiram a sua
transferência e consequente dedução fiscal por intermédio de empresa veículo,
ao passo que o acórdão recorrido, adotando a dita tese do real adquirente,
restringiu esse direito a holding pelo fato da sua empresa controladora,
localizada no exterior, ter sido a verdadeira titular dos recursos empregados na
aquisição do investimento.
Também deve ser conhecida a matéria (extemporaneidade do laudo) quando
regularmente demonstrada a divergência jurisprudencial na forma exposta no
exame de admissibilidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ÁGIO. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO FISCAL. AQUISIÇÃO DE PARTE DO
INVESTIMENTO
POR
MEIO
DE
HOLDING
QUE
LIQUIDOU
FINANCEIRAMENTE A OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO (OPA) E
POSTERIORMEMNTE FOI INCORPORADA PELA INVESTIDA.
Ainda que a empresa holding, constituída no Brasil, não tenha originariamente
assinado como proponente da OPA (Oferta Pública de Aquisição), restou
demonstrado que ela de fato assumiu o papel de ofertante, em conjunto com a
sua controladora, tendo inclusive disponibilizado os recursos aos vendedores,
que não se opuseram ao negócio tal como foi declarado, o que definitivamerte
a legitima como adquirente do investimento.
Considerando, então, a legitimidade da aquisição da participação societária
nesses termos, e a posterior incorporação da holding pela empresa investida, o
direito à dedução fiscal do ágio pela sucessora deve ser garantido.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE FUTURA DA
INVESTIDA. COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721342/2016-49
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Tendo em vista que a legislação tributária vigente à época dos fatos geradores
objeto dos Autos de Infração não regulamentava a forma de apresentação e
nem o conteúdo do demonstrativo do fundamento econômico do ágio resultante
de aquisição de participação societária, o contribuinte pode se valer de todos os
meios de prova hábeis, dentre eles a apresentação de dois laudos contábeis: um
elaborado em momento contemporâneo à aquisição direta de parte do
investimento pela controladora no exterior e outro contemporâneo à operação
de incoproação dessas ações com empresa holding constituída no Brasil, ainda
que este último documento aponte um alegado preço superior ao que foi
praticado nessa segunda operação, que tomou como parâmetro o custo de
aquisição pago pela empresa estrangeira.
ÁGIO. ORIGEM DOS RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA COM
BASE NA TESE DA “CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE REAL
ADQUIRENTE E INVESTIDA”.
O aporte dos recursos necessários à aquisição da participação societária ou a
transferência do próprio investimento do ágio, seja ele por meio de aumento de
capital ou incorporação de ações com holding pertencente ao mesmo grupo
econômico, não impedem a amortização fiscal do ágio após a empresa veículo
ser incorporada pela investida.
Também a ausência de “confusão patrimonial entre a real adquirente e a
empresa investida”, salvo nas hipóteses em que há motivação e comprovação
de simulação - o que não é o caso -, não constitui requisito legal para a
dedução fiscal do ágio, sob pena do intérprete se colocar indevidamente na
posição de Legislador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
CSLL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO
LÍQUIDO.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar, no caso, de exigência reflexa, a decisão de mérito prolatada
quanto ao lançamento do IRPJ deve ser aplicada ao lançamento decorrente,
relativo à CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, conhecer do
Recurso da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Alexandre
Evaristo Pinto, que votaram pelo não conhecimento; e (ii) por maioria de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, exceto em relação à matéria “adição da
amortização de ágio à base de cálculo da CSLL”, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa
(relatora), Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que
votaram pelo conhecimento em menor extensão, apenas em relação à matéria “multas isoladas”.
No mérito, acordam em: (i) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora) e Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, que votaram por dar-lhe provimento; e (ii) por maioria de votos, dar provimento ao
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

recurso do Contribuinte, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Fernando Brasil
de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que votaram por negar-lhe
provimento. Prejudicado o exame de mérito da matéria “multas isoladas”. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

(documento assinado digitalmente)
LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI – Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 3047/3067), por TELEFÔNICA BRASIL S/A (e-fls. 3125/3168) e
POP INTERNET LTDA (e-fls. 3613/3656) em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-
002.245 (e-fls. 2980/3045), na sessão de 12 de junho de 2018, no qual o Colegiado a quo assim
decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para afastar apenas a glosa do ágio oriundo da OPA (Oferta
Pública de Aquisição). Vencidos os conselheiros: Luis Fabiano Alves Penteado
(relator), Luis Henrique Marotti Toselli, Bárbara Santos Guedes e Gisele Barra Bossa
que davam provimento ao recurso voluntário. E por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Designada a conselheira Eva Maria Los para redigir o
voto vencedor.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ÁGIO. INVESTIDA. REAL INVESTIDORA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL.
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em
inexistindo a necessária confusão patrimonial com a sua real investidora.
REDUÇÃO DE IMPOSTO COM BASE EM LUCRO DA EXPLORAÇÃO.
AUMENTO DO IMPOSTO DEVIDO. RECÁLCULO DEVIDO.
A redução do imposto determinada com base no lucro de exploração possui entre seus
componentes de cálculo o valor do adicional do imposto, razão pela qual a elevação
deste em decorrência de infração apurada em procedimento fiscal enseja o recálculo da
redução a que faz jus o contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2014
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. EFEITOS NA CSLL.
Estendem-se à apuração da CSLL os efeitos da glosa de despesas com amortização de
ágio fundamentado em rentabilidade futura considerado indedutível.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APÓS ANO CALENDÁRIO. INEXISTÊNCIA
DE CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO VINCULADA. INAPLICÁVEL
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
É possível a aplicação de multa isolada em decorrência da falta de pagamento de
estimativa após o encerramento do ano-calendário. Além disso, é devida sua exigência
concomitantemente com a multa de ofício vinculada ao tributo devido que deixou de ser
recolhido, vez que são sanções decorrentes de situações fáticas distintas, que geram
obrigações também distintas e são determinadas a partir de bases de cálculo diferentes
por definição. Inaplicável o princípio da consunção.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício é parte integrante da obrigação ou crédito tributário e, quando não
extinta na data de seu vencimento, está sujeita à incidência de juros.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
por GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (“Contribuinte”), no ano-calendário 2014, a partir
da constatação de redução indevida do lucro em razão de despesas com amortização de ágio,
além da falta de recolhimento de estimativas mensais de agosto a dezembro de 2014. Em
decorrência de cisão total ocorrida no curso do procedimento fiscal, foram arroladas como
responsáveis tributárias as pessoas jurídicas que receberam o patrimônio vertido pela
“Contribuinte”, assim integrando o lançamento POP INTERNET LTDA e TELEFONICA
BRASIL S/A (sucessora de GVT PARTICIPAÇÕES S/A, beneficiária do patrimônio vertido).
A autoridade julgadora de 1a instância julgou parcialmente procedente a
impugnação em razão de erro na apuração do IRPJ por desconsideração da repercussão da
infração no lucro de exploração, sendo que esta exoneração se sujeitou a reexame necessário (e-
fls. 2321/2385). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso de ofício e deu
parcial provimento ao recurso voluntário para afastar apenas a glosa do ágio oriundo da OPA
(Oferta Pública de Aquisição).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 16/08/2018 (e-fl. 3046),
sendo restituídos ao CARF em 14/09/2018 (e-fl. 3068), veiculando o recurso especial de e-fls.
3047/3067, no qual a Fazenda suscita divergência reconhecida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 3082/3092, do qual se extrai:
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Da ilegitimidade do aproveitamento fiscal da amortização do ágio decorrente de
oferta pública de aquisição de ações (OPA)
Em relação a essa matéria, foi indicado apenas um único paradigma: Acórdão no 1103-
001.151, não reformado da 3a Turma da 1a Câmara da 1a Seção, cujas ementas dispõe o
seguinte, no relevante:
Ementa do Paradigma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Aplica-se a norma de decadência do art. 173, I, do Código Tributário Nacional
(CTN) aos casos de tributos submetidos ao regime de lançamento por
homologação quando o sujeito passivo não realizar os pagamentos ditos
antecipados, contando-se o prazo qüinqüenal a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. A
retenção de tributos por fonte pagadora não equivale à antecipação de pagamento
realizada pelo próprio contribuinte, referida no art. 150 do CTN.
ÁGIO.
LUCRO
REAL.
DEDUÇÃO
COMO
DESPESA
NA
AMORTIZAÇÃO.
TRATAMENTO
DE
BENEFÍCIO
FISCAL.
DESCABIMENTO.
A vedação à amortização do ágio é regra geral na apuração da base de
cálculo do imposto de renda pessoa jurídica, excepcionada nos casos reais de
absorção de patrimônio mediante fusão, cisão ou incorporação, inexistindo,
na hipótese, qualquer característica de benefício fiscal para estimular
operações entre empresas nacionais e estrangeiras. Encontra-se sob o
enfoque patrimonial justificativa para a amortização no cotejo entre o valor
a maior investido e os lucros esperados, estes (os lucros futuros) que passam
a representar a realização econômica cuja expectativa deu causa à decisão
de investir. Não é admissível a dedução nos casos artificialmente montados
com o fim único de economia tributária, quando a amortização do ágio deve
ser tratada como despesa desnecessária à atividade da pessoa jurídica.
ÁGIO DECORRENTE DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE
AÇÕES (OPA - art. 254-A da Lei 6.404/1976). TITULARIDADE.
O ágio resultante de aquisição de ações decorrente de oferta pública
realizada nos termos da lei societária (art. 254-A da Lei 6.404/1976) deve ser
registrado no patrimônio da sociedade legalmente definida como ofertante.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. JUROS PASSIVOS. CONTRATOS SEM
REGISTRO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
As despesas de juros passivos estão sujeitas ao ajuste da legislação de preços de
transferência quando os contratos de mútuo correspondentes não forem levados a
registro no Banco Central do Brasil.
MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
A observância das formalidades legais na realização de todas as operações
relativas à absorção de patrimônio de uma sociedade com registro de ágio, sem
prova irrefutável de fraude ou de tentativa de mascarar ou encobrir os fatos,
desautoriza a qualificação da multa de ofício.
(...) (Destacou-se).
A Recorrente manejou o seu recurso especial, nos seguintes termos, naquilo que é
relevante destacar:
O colegiado recorrido entendeu por bem cancelar as glosas referentes ao ágio
registrado pela VTB Participações S.A. em face da Oferta Pública de Ações, sob
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

o argumento de que restaram atendidos os requisitos para a dedutibilidade do
ágio.
(...) Depreende-se do excerto acima que o colegiado afastou a acusação fiscal de
que a real adquirente das ações na OPA teria sido a Vivendi S.A., diante do
aumento de capital que acarretou a criação dos recursos utilizados pela VTB na
referida operação. Na sua visão, seria desnecessário falar em existência ou não
de confusão patrimonial, visto que a VTB teria adquirido as ações com recursos
próprios, arcando com os custos e despesas da operação.
Também o voto tido como vencedor do r. acórdão recorrido, expressou-se no
sentido de que os recursos seriam próprios da VTB e que teria havido a
necessária confusão patrimonial, o que autorizaria o cancelamento da glosa
(...)
Com efeito, a Terceira Turma da Primeira Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, diante de base fática semelhante, proferiu o Acórdão
1103-001.151, no que entendeu que a parcela relativa aos valores das
amortizações do ágio decorrente da OPA são indedutíveis, uma vez que a real
investidora é a pessoa jurídica controladora situada no exterior.
(...)
No acórdão paradigma, manifestou-se o entendimento de que o ágio gerado
através da OPA, onde a empresa que figurou como ofertante no Edital e que
arcou com o ônus financeiro da operação foi a empresa controladora situada no
exterior, e não a empresa nacional que registrou a aquisição das ações com ágio,
não cumpre os requisitos definidos como necessários ao gozo do benefício fiscal
previsto no artigo 386 do RIR/99. Isso porque entendeu-se que, tendo sido
comprovado que a Controladora estrangeira capitalizou a empresa nacional com
o único propósito de possibilitar a aquisição das ações por meio da OPA, aquela
seria a real titular de fato e de direito das referidas ações, assim como do
correspondente ágio, não havendo como esse ágio se tornar dedutível com a
incorporação envolvendo a controlada nacional.
Para o colegiado prolator do acórdão paradigma, a VIVENDI SA fora a
adquirente de fato e de direito de todas as ações envolvidas na OPA. A INBEV
Holding Brasil registrou no seu patrimônio e amortizou ágio pertencente a
terceiro, não havendo se falar, assim, na confusão patrimonial exigida para a
dedutibilidade do ágio.
Tal entendimento vai de encontro àquele firmado pelo colegiado recorrido,
onde se firmou entendimento de que, ainda que capitalizada por empresa
controladora situada no exterior, a VTB teria adquirido as ações por meio
da OPA com recursos próprios e não de terceiros, porque tais recursos já
haviam sido integrados ao seu patrimônio, e que a confusão patrimonial
exigida teria, de fato, ocorrido.
Por fim, entendeu-se que restam atendidos os requisitos para a dedutibilidade do
ágio relativo a aquisição das ações por meio da OPA, mesmo tendo sido a
empresa controladora estrangeira a capitalizar a empresa nacional com o fim
específico de adquirir as ações, entendimento este diametralmente oposto à
conclusão alcançada pelo colegiado prolator do acórdão paradigma.
(,,,)
Para fins de cotejo e demonstração da divergência jurisprudencial, a Recorrente
transcreve com destaques trechos dos votos condutores do acórdão recorrido e do
paradigma.
Trechos do voto condutor do Acórdão Recorrido:
“Mérito
Da origem do ágio
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

O objeto do presente processo refere-se ao ágio cuja origem passou por duas
etapas pelas quais a VTB adquiriu todas as ações da GVT que, acredito, foram o
foco de questionamento do fisco, quais sejam:
i) oferta pública de aquisição de ações (OPA) por meio da qual a VTB
adquiriu 12,72% do capital da GVT e
ii) aquisição da participação residual na GVT (87,28%) através de operação de
incorporação de ações.
A primeira operação de cunho mandatório em razão de expressa previsão
legal (art. 254-A da Lei das S.A e Instrução CVM n. 361) iniciou-se em
26/03/2010 quando a VTB fez a OPA para os acionistas minoritários e passo
seguinte, o leilão ocorreu em 28/04/2010. Nesta etapa a VTB desembolsou
R$ 1.012.185.121,39.
Do ponto de vista contábil, a VTB registrou o investimento na GVT de
acordo com o método de equivalência patrimonial (MEP) e desdobrou o
custo de aquisição entre PL e ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura demonstrada em laudo técnico. O valor do ágio foi de R$
883.435.173,95.
Segundo a Recorrente, os objetivos da OPA executada pela VTB foram o
cancelamento do registro da GVT como companhia de capital aberto e também
cumprir com a legislação e regulamentação aplicável que a obrigava a estender
aos acionistas minoritários a oferta do preço pagos aos antigos controladores da
GVT (R$ 56,00/ação atualizado pela Selic = R$ 58,14).
(...)
Da validade do ágio
Com relação à oferta pública de ações, me parece claro nos autos que a
operação restou totalmente transparente. Tal solução fora adotada por ser
obrigatória e ocorreu em ambiente regulado com pagamentos efetivos em
dinheiro para terceiros independentes em condições de livre mercado. Tais
características desta primeira operação não foram sequer questionadas pelo
Fisco.
Demonstra a Recorrente que a VTB foi a efetiva ofertante na OPA que a
mencionada liquidação financeira ocorreu com recursos próprios.
Neste ponto, alega a autoridade fiscal para justificar a glosa do ágio que não
ocorreu a chamada confusão patrimonial que em seu entendimento constitui
elemento necessário para a possibilitar a respectiva dedução fiscal.
Aqui, entendo necessário lembrar a obrigatória observância do Princípio da
Legalidade, segundo o qual não pode ser exigido do contribuinte qualquer
obrigação ou conduta que não esteja prevista em lei.
No meu entendimento, os dispositivos legais aqui aplicados se resumem aos art.
7°e 8°da Lei n. 9.532/97 e o art. 385 do RIR/99 que assim dispõem:
[...]
É possível perceber na leitura dos dispositivos legais acima que a operação acima
detalhada cumpriu todos os requisitos legais aplicáveis.
Entendo aqui que as referências genéricas sobre quem foi o real adquirente
ou sobre a necessária confusão patrimonial que entendo ser uma tese criada
pelo Fisco sem base em lei não são suficientes para justificar a glosa do ágio.
Para desconsiderar a operação e glosar o ágio, deve a fiscalização provar que os
negócios jurídicos perpetrados em sua forma restaram inexistentes na essência
(simulação). Mas isso não ocorreu nos autos.
Questiona o fisco o fato dos recursos utilizados pela VTB neste
encadeamento de operações terem sido obtidos através de aumento de
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

capital feita por sua controladora Vivendi S.A. Tal fato é totalmente
irrelevante para o deslinde do presente caso.
Vejam, em qualquer empresa, o caixa sempre virá de algum lugar. O ultimo nível
da estrutura corporativa sempre encontrará uma pessoa física. Quero dizer com
isso que a ocorrência do aumento de capital na VTB em nada macula as
operações subsequentes e nem lhe alteram a natureza.
[...]
De qualquer forma, temos que a VTB não era uma empresa de fachada ou
fictícia. Pelo contrário, os autos mostram que tratava-se de pessoa jurídica
efetivamente constituída e que manteve a GVT como sua investida por um
período muito razoável (cerca de 04 anos) e que desempenho exatamente o papel
que se espera de uma empresa holding que é a consolidação dos investimentos
societários do grupo.
Além da frágil argumentação de que os recursos utilizados pela VTB foram
obtidos por aumento de capital anterior (o que no fantasioso entendimento
do fisco provaria que a VTB não seria a real adquirente dos investimentos)
não há qualquer outro elemento que desqualifique os atos da VTB.
Há clara tentativa da Fiscalização e da DRJ de tentar qualificar a Vivendi
S.A como a real adquirente das ações. Ora, se partirmos deste princípio,
deveria ser investigado também a origem dos recursos utilizados Vivendi e, após,
a origem da origem e assim por diante.
Não me parece crível tal racional.
Pelo contrário, os autos demonstram que foi a VTB que organizou toda a
cadeia de operações de aquisição das ações da GVT e efetivamente arcou
com os custos e despesas da operação. Isso é que deve ser considerado!”
(destaques da recorrente)
Trechos do voto condutor do Acórdão Paradigma:
(...)
“Ágio – considerações introdutórias
O relatório da decisão recorrida, parcialmente transcrito acima, descreveu os
diversos atos de rearrumação societária das pessoas jurídicas dos conglomerados
integrados pela Interbrew S/A, depois Inbev, e Ambev, culminando com a
incorporação da InBev Holding Brasil pela sua controlada Ambev, daí resultando
a amortização do ágio registrado na incorporada.
Todas as operações societárias intermediárias foram detalhada e exaustivamente
narradas no TVF. Entretanto, não se deve perder de vista que são dois os ágios
amortizados pela recorrente e rejeitados pela fiscalização.
O primeiro foi decorrente da OPA liquidada financeiramente em 29/03/2005
pela InBev Holding Brasil por conta e ordem da francesa Inbev S/A, em
razão de expectativa de rentabilidade futura da Ambev. O segundo ágio foi
registrado pela mesma InBev Holding Brasil por ocasião da contribuição ao
seu capital em 30/05/2005 pela holandesa IIBV com ações da Ambev
recebidas em troca da Labatt Holding (Bahamas), que fora incorporada
pela Ambev em 27/08/2004.
Os valores amortizados estão relacionados no demonstrativo a seguir:
[...]
Primeiro ágio – OPA
Especificamente quanto à oferta pública para compra de ações com direito a voto
de propriedade dos demais acionistas da companhia (OPA), afirmou a recorrente:
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

a) a francesa Inbev S/A nunca teve participação acionária na Inbev Holding
Brasil e o aporte de capital nessa última foi realizado pela holandesa Interbrew
International BV (IIBV). Constou equivocadamente do TVF e da decisão
recorrida a afirmação de que os recursos da liquidação da oferta pública seriam
da empresa francesa;
b) há contradição na decisão que acolhe a legalidade do procedimento mas rejeita
a amortização do ágio, num caso em que não se trata do investimento original,
mas sim de oferta pública obrigatória feita por empresa brasileira expressamente
autorizada pela CVM, empresa essa que sequer foi constituída para esse fim, já
existente e investidora da Ambev muito antes dos negócios que culminaram na
amortização do ágio;
c) não é razoável exigir-se de qualquer empresa legalmente obrigada a adquirir
ações por intermédio de OPA por valor superior ao patrimonial que o faça da
única forma pela qual não poderia usufruir de benefício fiscal assegurado a
qualquer empresa nacional na mesma condição;
d) a brasileira Inbev Holding utilizou recursos próprios na liquidação da OPA,
tendo em vista o aporte de capital pela IIBV já ter sido integrado ao seu
patrimônio;
e) negar direito à amortização do ágio pelo simples fato de a aquisição do
investimento ter sido feita originalmente por empresa estrangeira equivale a
negar validade por completo à norma legal.
A alienação do controle da AmBev impôs ao novo controlador a realização da
OPA, ocorrida em 29 de março de 2005, em observância ao comando expresso
da lei societária, com a redação dada pela Lei 10.303/2001, que assim dispõe:
[...]
No caso concreto, a Interbrew S/A (depois InBev S/A) passou a deter o controle
da Ambev (recorrente) por intermédio das controladas IIBV e Tinsel
Participações (depois InBev Holding Brasil), conforme as operações descritas no
TVF e reproduzidas no relatório que antecede este voto.
Inbev S/A constou do edital da OPA na condição de ofertante, definida
como sociedade de capital aberto e responsabilidade limitada devidamente
constituída e existente de acordo com as leis da Bélgica. O referido edital, que
teve por instituição intermediária o Banco Itaú BBA S/A, se encontra nas fls.
2.220/2.241.
A ofertante facultou aos interessados o pagamento em ações ordinárias da
InBev ou em dinheiro, em Reais, segundo disposto no item 1.4 do edital. O
pagamento em dinheiro foi realizado pela sua subsidiária brasileira InBev
Holding Brasil, como previsto no item 1.4.2."ii".
O órgão de primeira instância assim avaliou a operação:
"A acusação fiscal é de que a companhia francesa, tal como sucedido com os
acionistas minoritários que optaram por receber em pagamento as ações da Inbev
S.A, poderia ter feito o pagamento em reais diretamente aos acionistas da
AmBev, ao invés de utilizar a holding brasileira que, em razão dessa operação,
registrou em seus assentamentos contábeis um ágio de R$1,497 bilhão, resultante
da diferença entre o valor pago na OPA e o patrimônio líquido da AmBev,
proporcionalmente ao percentual das ações adquiridas.
Embora se concorde com a Impugnante de que não havia impedimento legal para
que a liquidação da operação se desse por intermédio de sua controlada indireta
brasileira Inbev Holding Brasil, também deve ser reconhecido que os recursos
financeiros usados para o referido pagamento eram, de fato, da titularidade
da ofertante InBev S.A.
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

A alegação de que a capitalização da Inbev Holding Brasil faria parte de uma
estratégia de consolidação das ações da AmBev na holding brasileira é frágil.
Em 05/04/2005, ocorreu a liquidação da aquisição das ações feita na OPA,
com recursos que haviam sido aportados, neste mesmo dia, na Inbev
Holding Brasil, a título de capitalização. Todavia, se a intenção do grupo
era concentrar seu investimento na holding nacional, sua incorporação pela
AmBev, em 28/07/2005, isto é, menos de quatro meses do encerramento da
OPA, acabou neutralizando esse efeito, ou melhor, indica que a
capitalização ocorrida na OPA, bem como a posterior integralização do
capital da Inbev Holding Brasil feita pela IIBV com ações da AmBev, em
30/05/2005, tiveram finalidade eminentemente tributária.
Portanto, embora formalmente regulares os instrumentos que noticiam a
operação de aquisição de ações na OPA, seus efeitos tributários são
inoponíveis perante o Fisco, uma vez que o ágio deveria ter sido reconhecido
por aquela que, de fato, suportou o ônus do desembolso financeiro da
operação, seja a ofertante InBev S.A, ou a IIBV que, segundo a Impugnante,
é quem teria efetivamente remetido os recursos para a InBev Holding
Brasil. De todo modo, seja a companhia francesa, seja a holandesa IIBV, fica
claro que a holding brasileira somente operacionalizou o pagamento em
reais, a mando e ordem de uma companhia estrangeira que era quem,
efetivamente, poderia ter reconhecido o ágio.
Desta forma, com razão os autuantes que consideraram indedutíveis para
fins fiscais a amortização do ágio de R$1,497 bilhão reconhecido pela Inbev
Holding Brasil na OPA de 29/03/2005." (Destaque acrescido)
A obrigação de realizar a OPA recai sobre a adquirente do controle da
companhia aberta, a InBev francesa, por disposição legal expressa, conforme
indicado acima.
A InBev Holding Brasil registrou no seu patrimônio o ágio decorrente da
OPA, cuja titularidade era de outra pessoa jurídica, a sua controladora
indireta InBev S/A, que foi depois transferido para a Ambev (recorrente)
por ocasião da incorporação daquela (InBev Holding Brasil) por esta
(Ambev).
Com efeito, a recorrente amortizou um ágio de terceiros, desvinculado da
operação real de aquisição do controle da recorrente por pessoa jurídica
estrangeira, como bem destacou a turma recorrida no trecho do acórdão
contestado acima transcrito (e destacado), condição que desautoriza a dedução
do valor correspondente na apuração da base de cálculo do IRPJ.”
Verifica-se que no paradigma firmou-se a tese de que a amortização do ágio só pode ser
reconhecida quando houver a confusão patrimonial entre a investida e a real
investidora, afastando a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de
outras pessoas jurídicas. E nesse contexto, o ágio resultante de aquisição de ações
decorrente de oferta pública realizada "deve ser registrado no patrimônio da sociedade
legalmente definida como ofertante".
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Da situação fática assemelhada:
Tanto o acórdão recorrido, quanto os acórdãos paradigmas, tratam do aproveitamento da
amortização fiscal do ágio oriundo de OPA, inserido no mesmo arcabouço jurídico,
porém com conclusões diversas para fatos relevantes assemelhados, inclusive
envolvendo em todos eles o processo de internalização de ágio gerado no exterior
através de empresa constituída no Brasil (Holding) em que se aporta capital para a
aquisição do investimento no Brasil através de Oferta Pública de Aquisição de Ações
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

(OPA). A divergência apontada, portanto, não se localiza na existência do ágio, mas sim
das condições para o seu aproveitamento fiscal.
Da existência de divergência:
O paradigma apresenta a seguinte tese: a dedução autorizada pelo artigo 386 do
RIR/99 decorre da necessidade de haver encontro no mesmo patrimônio da participação
societária adquirida com o ágio pago por essa participação. Em face dessa "confusão
patrimonial" entre o investimento e o ágio pago pela sua aquisição pelo real investidor,
somente nessa situação a legislação admitiria deduza a despesa que ele teve quando da
sua aquisição. Ou seja, o paradigma deixa claro que não admite a existência de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas (empresas
veículos), nem muito menos a transferência do ágio, pois senão, estar-se-ia se
descaracterizando a aplicação dos dispositivos legais de regência da matéria, resultando
na impossibilidade da amortização do ágio. E nesse contexto, o ágio resultante de
aquisição de ações decorrente de oferta pública realizada "deve ser registrado no
patrimônio da sociedade legalmente definida como ofertante".
De outro lado, no acórdão recorrido essa premissa jurídica da necessidade de
"confusão patrimonial" entre a investida e o ágio pago pela sua aquisição pelo real
investido foi flexibilizada na medida em que não vislumbra qualquer irregularidade
nessas operações societárias em que resta configurada a utilização lícita de interposição
de pessoa jurídica (Holding) constituída no Brasil, capitalizada por empresa do exterior,
no caso através de OPA, sendo que ainda neste caso a confusão patrimonial ainda
estaria presente, dando ensejo ao aproveitamento desse tipo de ágio.
Diante do exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto
pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da matéria quanto à ilegitimidade da
amortização fiscal do ágio decorrente de oferta pública de aquisição de ações (OPA).
(destaques do original)
A PGFN defende a indedutibilidade do ágio registrado pela VTB Participações
SA na OPA, dada a acusação fiscal de que a Vivendi SA foi a adquirente de fato e de direito das
ações da GVT (Holding) SA pagas por meio da VTB Participações SA. Assevera que da leitura
do edital de oferta pública para aquisição das ações da GVT (Holding) SA, resta claro que,
mesmo a VTB PARTICIPAÇÕES SA tendo pago parte das ações da GVT (Holding) SA em
dinheiro, a VIVENDI SA foi a adquirente de fato e de direito desses títulos, razão pela qual,
não há justificativa que explique o registro das ações e do correspondente ágio pela VTB
PARTICIPAÇÕES SA como se ela as tivesse adquirido em seu próprio nome e conta.
Destaca que a oferta pública fora realizada por conta e ordem da VIVENDI SA,
pois tendo em vista a aquisição por essa empresa do controle acionário da GVT (Holding) SA,
ela era a pessoa jurídica obrigada pelo artigo 254-A da Lei no 6.404/1976 a propor a aquisição
das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas. Transcreve itens do edital
de oferta pública para aquisição de ações da GVT (Holding) SA, para concluir que:
Vê-se, assim, o papel da VIVENDI SA na OPA realizada. Estando ela obrigada por lei
a realizar tal oferta pública, a empresa francesa assumiu em seu nome e por sua conta
todas as responsabilidades e custos necessários à aquisição do controle acionário da
GVT (Holding) SA. Por força do que dispõe o artigo 254-A da Lei no 6.404/1976, a
VIVENDI SA, independentemente da forma de pagamento, tinha que ofertar aos
acionistas remanescentes da GVT (Holding) SA no mínimo 80% do preço que pagou
aos antigos acionistas majoritários dessa mesma empresa.
É necessário reforçar o seguinte ponto: por imperiosidade legal, a VIVENDI SA
necessariamente tinha que tentar adquirir as ações restantes da GVT (Holding) SA. Essa
obrigação era da empresa francesa, identificada pela CVM (órgão responsável pelo
controle das atividades das sociedades anônimas) como adquirente do controle da
GVT (Holding) SA, e, portanto, não poderia ser transferida a outra empresa, ainda
que do mesmo grupo econômico.
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Sendo assim, em obediência à Lei no 6.404/1976, a VIVENDI SA se propôs a tentar
adquirir as ações remanescentes da GVT (Holding) SA. E, o pagamento por essas
ações poderia se dar de duas formas: pagamento em ações da própria VIVENDI SA,
ou pagamento em dinheiro. O pagamento em dinheiro, assim, seria necessariamente
realizado pela VIVENDI SA, pois ela era a ofertante, ainda que utilizando-se de
subsidiária brasileira, a VTB PARTICIPAÇÕES SA. A VTB PARTICIPAÇÕES
SA figuraria como mera liquidante da obrigação da sua controladora estrangeira.
Destarte, a forma de pagamento das ações da GVT (Holding) SA adquiridas por meio
da OPA envolve apenas um aspecto meramente formal. Ele não é hábil a alterar a
titularidade das ações adquiridas, ou a responsabilidade legal pela realização da oferta
pública para a sua aquisição.
Nota-se, assim, a verdadeira natureza da participação da VTB PARTICIPAÇÕES SA na
OPA. Sendo a empresa francesa a necessária e indispensável titular de direito e de fato
das ações da GVT (Holding) SA adquiridas por meio da OPA (inclusive daquelas pagas
em dinheiro), a VTB PARTICIPAÇÕES SA participou como mera intermediadora do
pagamento realizado aos acionistas que optaram por receber dinheiro em troca de suas
ações da GVT (Holding) SA, e fora criada exatamente com esse objetivo. De acordo
com o edital e a Lei no 6.404/1976, a empresa brasileira agiu por conta e ordem da
sua controladora francesa.
Quanto à alegação de que os recursos utilizados para o pagamento das ações da
GVT (Holding) SA seriam da IIBV, empresa controlada diretamente pela VIVENDI SA,
observa que este aspecto já torna inócuo o argumento do recorrente, e ainda se os recursos
utilizados pela VTB PARTICIPAÇÕES SA foram da IIBV, esse fato apenas faria gerar uma
dívida da VIVENDI SA perante a VTB PARTICIPAÇÕES SA, ao passo que as ações da GVT
(Holding) SA adquiridas deveriam continuar sendo registradas pela VIVENDI SA como
investimento. Ressalva que seria possível VIVENDI SA transferir as ações da GVT (Holding) SA
adquiridas por meio da OPA a uma subsidiária, mas o registro do ágio caberia à adquirente
original (VIVENDI SA), e não poderia ser registrado de forma direta em outra empresa, dado
que a transferência de um investimento não pode se prestar a dissimular a verdadeira natureza
pela qual as relações se dão entre as partes intervenientes, nem como os efeitos tributários daí
decorrentes.
Arremata argumentando que:
Desta feita, sem maiores delongas para demonstrar o óbvio, tem-se que, uma vez
comprovado que a VIVENDI SA é o real adquirente das ações da GVT (Holding) SA
pagas em dinheiro por meio da OPA, também está comprovado que o ágio decorrente
da compra dessas ações deve ser registrado somente na empresa francesa, nunca na
sua subsidiária brasileira (VTB PARTICIPAÇÕES SA), de modo que a extinção desta
não teria o condão de deflagrar a autorização para dedução fiscal da amortização de tal
ágio.
A dedução autorizada pelo artigo 386 do RIR/99 decorre do encontro, num mesmo
patrimônio, da participação societária adquirida com o ágio com esse mesmo ágio. Em
face dessa “confusão patrimonial” (decorrente de incorporação, fusão ou cisão), a
legislação admite que o contribuinte considere perdido o seu capital investido com o
ágio e, assim, deduza a despesa que teve com a “mais valia”.
Todavia, para que haja esse encontro, num mesmo patrimônio, do ágio com o
investimento que lhe deu origem, é imprescindível que a “mais valia” contabilizada
tenha sido efetivamente suportada por alguma das pessoas que participa da “confusão
patrimonial” (incorporação, fusão ou cisão). O investidor deve se confundir com o seu
investimento.
Voltando ao caso ora em análise, vê-se, portanto, que ele não cumpre o requisito
definido como necessário ao gozo do benefício fiscal previsto no artigo 386 do RIR/99.
Pois, uma vez demonstrado que a VIVENDI SA foi quem de fato e de direito adquiriu
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

as ações da GVT (Holding) SA por meio da OPA, com a incorporação da VTB
PARTICIPAÇÕES SA pela GVT (Holding) SA não houve o encontro num mesmo
patrimônio do ágio pago pelas ações da GVT (Holding) SA por meio da OPA com
a própria GVT (Holding) SA. Quem efetivamente adquiriu as ações da GVT
(Holding) SA por meio da OPA não a incorporou.
Na situação estudada, nenhuma das duas empresas participantes da operação societária
que deu ensejo à dedutibilidade da amortização do ágio (incorporação) arcou de fato
com o ágio pago na aquisição das referidas ações. Não houve “confusão patrimonial”
da “mais valia” com o investimento que lhe deu causa.
Nesse esteio, uma vez tendo sido comprovado que a VIVENDI SA é a titular de fato e
de direito das ações da GVT (Holding) SA adquiridas em dinheiro por meio da OPA,
assim como o correspondente ágio, não há como o esse ágio se tornar dedutível com a
incorporação envolvendo a VTB PARTICIPAÇÕES SA e a GVT (Holding) SA. Como
foi mostrado anteriormente, a VTB PARTICIPAÇÕES SA apenas se prestou a repassar
o pagamento realizado pela VIVENDI SA.
A única operação que poderia dar ensejo à dedutibilidade do ágio pago quando da
aquisição das ações da GVT (Holding) SA por meio da OPA seria necessariamente a
“confusão patrimonial” entre a VIVENDI SA e a GVT (Holding) SA.
E nem pode alegar que o presente caso trata da conhecida “transferência de ágio”.
Em apertada síntese, esta situação envolve uma sequência de operações pela qual uma
participação societária inicialmente é adquirida com ágio por uma empresa, a qual
utiliza essa participação adquirida com ágio como investimento em uma subsidiária, e
com a cobrança do mesmo ágio. Por meio dessas operações, o real adquirente do
investimento com ágio tenta amortizar a “mais valia” e manter a independência
patrimonial entre investimento e investidor.
Pois bem. Como visto, o caso ora em análise não se assemelha a este acima descrito. Na
presente situação, a VIVENDI SA não adquiriu as ações da GVT (Holding) SA com
ágio por meio da OPA, e, posteriormente, utilizou essas ações como investimento na
VTB PARTICIPAÇÕES SA cobrando o mesmo ágio. Não. Aqui, a VTB
PARTICIPAÇÕES SA registrou em nome próprio um ágio decorrente da aquisição de
um investimento por conta e em nome alheios.
Diferente dos casos de “transferência de ágio”, onde se discute a dedutibilidade do ágio
com base em uma operação realizada entre pessoas ligadas depois de uma aquisição
entre partes independentes, no caso em apreço a VTB PARTICIPAÇÕES SA não
adquiriu qualquer investimento da VIVENDI SA, ou a VIVENDI SA não fez
qualquer investimento na VTB PARTICIPAÇÕES SA, envolvendo as ações da
GVT (Holding) SA.
Desta feita, ante o aqui exposto, demonstra-se que o ágio relativo à OPA, registrado na
GVT (Holding) SA com a incorporação da VTB PARTICIPAÇÕES SA não se amolda
ao disposto no artigo 386 do RIR/99, pois, em face dessa incorporação, não há a
“confusão patrimonial” entre o ágio pago na aquisição de um investimento e esse
próprio investimento. (destaques do original)
Conclui, assim, que não há como prevalecer, portanto, a decisão recorrida
quanto à suposta dedutibilidade do ágio registrado pela VTB PARTICIPAÇÕES SA em razão de
sua atuação na OPA. Pede, portanto, que seja conhecido e provido o presente recurso especial,
para que seja reformado o acórdão recorrido nos quesitos objeto da presente insurgência.
Cientificada em 10/12/2018 (e-fls. 3107), TELEFÔNICA BRASIL S/A
apresentou contrarrazões em 24/12/2018 (e-fls. 3582/3605) de mesmo teor das apresentadas por
POP INTERNET LTDA em 21/12/2018 (e-fls. 4069/4071), depois de também cientificada em
10/12/2018 (e-fls. 3108).
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Inicialmente asseveram que em momento algum foi questionada a validade
jurídica das operações societárias realizadas, tendo a existência das operações de aquisição de
ações pela VTB sido reconhecida pela Fiscalização e, depois de relatarem o julgamento objeto
de recurso, reportam-se às conclusões do voto vencido do Conselheiro Relator Luis Fabiano
Alves Penteado em favor da legitimidade do ágio registrado pela VTB e as razões pelas quais o
Auto de Infração merecia ser integralmente cancelado.
Na sequência, asseveram que o Recurso Especial não cumpre com os requisitos
de admissibilidade previstos no RICARF, dado o acórdão paradigma mencionado pela PGFN
envolvendo a impossibilidade de dedução de ágio decorrente de OPA não reflete a divergência
sobre esse tema ao tratar de situação fática distinta daquela analisada pelo acórdão recorrido.
Passam à descrição das operações realizadas que resultaram no registro do ágio
questionado para demonstrarem a total legitimidade das operações também sob as óticas
empresarial e econômica, restando também evidente a ausência de similitude fática entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas apresentados dessa C. CSRF. Neste sentido,
consignam que:
13. As etapas que levaram à aquisição da integralidade das ações da GVT, à época uma
empresa com uma das maiores taxas de crescimento no setor, pela VTB se originaram
na disputa entre o Grupo Vivendi e a Telefônica Brasil S.A., então denominada
Telecomunicações de São Paulo S.A. (“Telesp”). O Grupo Vivendi almejava ingressar
no setor de telecomunicações do Brasil, se fixando no país através de holding própria
detentora e gestora de operação relevante, no modelo já existente neste segmento.
14. O processo competitivo de aquisição foi iniciado após o anúncio dos acionistas
estrangeiros controladores da GVT da intenção de lançamento de uma oferta pública de
distribuição secundária para a venda de 20% das Ações no Brasil e no exterior (“Oferta
Secundária”).
15. Quando esta intenção de venda chegou ao conhecimento do Grupo Vivendi, este
identificou uma oportunidade de adquirir o controle da GVT e anunciou o lançamento
futuro de uma OPA amigável no Brasil para adquirir até 100% das suas ações em bolsa.
16. Para atingir seu objetivo, a primeira etapa da operação realizada pelo Grupo Vivendi
foi lançar uma OPA no Brasil para a aquisição do controle da GVT através de uma das
suas empresas no país, em linha com a prática comumente adotada no mercado
financeiro brasileiro de realizar a oferta diretamente por empresa brasileira, diante das
particularidades financeiras e negociais deste tipo de operação.
17. Diante do cenário de incerteza envolvendo a concretização da aquisição do controle
da GVT em um cenário de concorrência acirrada, não restou ao Grupo Vivendi outra
alternativa senão a negociação das ações da GVT originalmente junto aos acionistas da
GVT no exterior de forma direta e confidencial, o que foi feito através da Vivendi S.A.
18. Como exposto, as razões empresariais e econômicas direcionadas ao legítimo
interesse em adquirir o controle da GVT, anteriores e independentes de efeitos
tributários, foram determinantes para a adoção da estrutura negocial em tela, a qual
permitiu que o Grupo Vivendi ao fim, tivesse sucesso na aquisição do controle da GVT.
19. A primeira etapa do processo de aquisição das ações da GVT ocorreu em
13.11.2009, quando a Vivendi S.A. adquiriu mediante pagamento em dinheiro,
42.543.124 ações da GVT, representativas de 31,08% do seu capital social, pelo valor
de R$ 2.382.414.944,00, por meio de (i) aquisição de ações da GVT detidas por
acionistas controladores da GVT; (ii) aquisição de quotas da GVT I LLC, a qual detinha
ações da GVT, sendo que após esta aquisição a GVT passou a ser inteiramente detida
pela Vivendi; e (iii) aquisição de ações da GVT em poder do SEI Institutional Trust.
Nenhum dos acionistas mencionados jamais foi parte relacionada do Grupo Vivendi.
Fl. 4183
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

20. A segunda etapa do processo de aquisição consistiu na aquisição pela Vivendi S.A.
de 76.912.833 ações na BM&FBOVESPA, em um total de 43 operações realizadas com
a intermediação do Banco Rotchild entre 19.10.09 e 01.03.2010. Antes do evento de
13.11.2009, a Vivendi S.A. já havia adquirido 6.365.800 ações da GVT. A Vivendi S.A.
registrou um custo de R$ 4.276.295.959,42.
21. A terceira etapa do processo de aquisição consistiu no lançamento, pela VTB, de
OPA obrigatória para a aquisição da participação remanescente no capital da GVT junto
aos seus acionistas minoritários, cujo leilão ocorreu em 28.04.2010.
22. O lançamento dessa oferta era uma exigência da legislação societária em vigor,
considerando a aquisição do controle da GVT, especificamente o artigo 254-A da Lei
das Sociedades por Ações (“LSA” ou “Lei no “6.404/76”) e Instrução CVM no 361/2002
(“ICVM 361”).
23. O objetivo da OPA era (i) cancelar o registro da GVT como companhia aberta,
deixando de ser negociada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA e (ii) cumprir com
as regras societárias aplicáveis, de modo a estender aos acionistas minoritários a oferta
do preço pago aos antigos controladores da GVT.
24. Ao contrário do que foi afirmado pela autoridade lançadora e reproduzido pela
PGFN, a VTB foi a efetiva ofertante na OPA ocorrida em bolsa e segundo condições de
livre mercado, a qual foi intermediada pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”). A VTB
liquidou a operação com recursos próprios junto aos acionistas minoritários, totalizando
um valor pago de R$ 1.012.185.121,39.
25. Os recursos utilizados para esta aquisição estavam disponíveis na VTB em função
de prévia capitalização da companhia com R$ 1.013.015.000,00, mediante a emissão do
número idêntico de ações ordinárias ao valor de R$ 1,00 cada, todas subscritas e
integralizadas em dinheiro pela Vivendi S.A.
26. A VTB passou a registrar o investimento de acordo com o Método de Equivalência
Patrimonial (“MEP”) em decorrência da aquisição de participação societária na GVT,
tendo desdobrado o custo de aquisição em do investimento adquirido na GVT em valor
de patrimônio líquido (“PL”) e ágio.
27. A VTB registrou nessa operação o ágio no valor de R$ 883.435.173,95,
integralmente fundamentado na expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido na GVT, devidamente suportado pelo Laudo.
28. Como pode se depreender, a intenção inicial do Grupo Vivendi era a aquisição
direta do investimento na GVT por uma de suas empresas no Brasil via OPA voluntária,
concentrando o seu investimento na GVT no país e o controle indireto da Vivendi S.A.,
na França.
29. Entretanto, a estrutura na qual VTB deteria o investimento na GVT desde o início
foi readequada em razão do ingresso da Telesp na disputa pelas ações, conforme
anteriormente descrito.
30. A inclusão da etapa anterior não foi um obstáculo para que o Grupo Vivendi
efetuasse a transferência do investimento na GVT para a VTB, na qualidade de holding
local, a qual deveria deter o investimento, conforme a intenção original do grupo, bem
como em linha com o modelo usualmente adotado pelo mercado de telecomunicações.
31. O objetivo do grupo foi concretizado com a quarta etapa do processo, a qual
consistiu na operação de incorporação das ações da GVT pela VTB, de modo que a
GVT se tornou uma subsidiária integral da VTB, nos termos do artigo 252 da LSA.
32. A quinta e útlima etapa do processo de aquisição da GVT veio a ocorrer quase
dois anos após a operação de incorporação das ações da empresa, a qual permitiu que a
VTB concentrasse o controle da GVT como a sua subsidiária integral.
33. O Grupo Vivendi tinha o objetivo de simplificar a estrutura societária no Brasil, que,
à época dos fatos contava com duas sociedades holdings além da GVT e as duas
holdings francesas e que gerava muitos custos e despesas. Com a reorganização
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

societária, haveria uma integração das atividades e uma redução destes custos incorridos
de forma isolada por cada empresa, resultando em uma estrutura mais eficiente e
racional.
34. O primeiro passo da simplificação da estrutura consistiu na incorporação da VTB
pela GVT em 02.09.2013, quando então o ágio registrado pela VTB na aquisição das
ações da GVT passou a ser registrado pela última. A GVT foi incorporada pela GVT
S.A., quando então esta passou a amortizar o ágio para fins fiscais, à razão de 1/60 avos
por mês, tal como autorizado pela legislação vigente à época, notadamente os artigos 7o
e 8o da Lei n. 9532/97 e o artigo 386 do RIR/99.
Defendem o não conhecimento do recurso especial porque o paradigma no 1103-
001.151 trata de situação fática diversa e que levou, por consequência, a adoção de
entendimento distinto. Isto porque referido acórdão discute a amortização do ágio resultante de
uma OPA, realizada no contexto da combinação de negócios, mediante permuta de participações
societárias, com exigência da CVM de que fosse realizada uma OPA obrigatória para aquisição
de todas as ações ordinárias da Ambev remanescentes em circulação, sendo que a OPA foi
lançada pela Inbev, mas a Inbev Holding Brasil, subsidiária local do Grupo Interbrew, foi a
responsável pela liquidação financeira da operação, por conta e ordem da Inbev, da qual
resultou o registro do ágio com fundamento em rentabilidade futura da Ambev, a qual
incorporou Inbev Holding Brasil e passou a amortizar o ágio. A glosa das amortizações se deu
sob a justificativa de que a Inbev Holding Brasil não era a real adquirente do investimento na
Ambev, uma vez que a Inbev figurou como a ofertante na OPA e o papel da Inbev Holding Brasil
na transação foi apenas a liquidação financeira, embora esta tenha registrado o ágio pago pelas
ações, além de não existir propósito negocial na operação em face do curto intervalo de tempo
entre a OPA e a incorporação.
No entendimento das responsáveis, um dos motivos determinantes para a decisão
do CARF em sentido desfavorável à Ambev consistiu no fato do ágio decorrente da OPA ter sido
registrado por empresa que não detinha a titularidade da oferta. Nesse sentido, a Ambev teria
amortizado um ágio de terceiro, desvinculado da operação real de aquisição do seu controle por
uma pessoa jurídica estrangeira. Ademais, Inbev Holding Brasil foi incorporada pela Ambev
apenas 114 dias após a transação relativa à OPA.
Assim, embora os casos comparados envolvam o registro de ágio na OPA junto a
acionistas minoritários, diante da obrigatoriedade de realização desta oferta resultante da
aquisição do controle, bem como o registro de ágio em virtude da liquidação de uma OPA por
uma subsidiária local, a divergência não restaria caracterizada dado que, no presente caso, o
investimento na GVT foi diretamente adquirido pela VTB, mediante o pagamento em dinheiro
de todo o preço de aquisição, incluindo a parcela do ágio, de modo que não há que se falar na
prévia transferência do investimento na GVT para VTB. Assim, o investimento adquirido na
GVT, incluindo a totalidade ágio pago com fundamento na sua expectativa de rentabilidade
futura, sempre esteve registrado no patrimônio da VTB que, mediante emprego de recursos
próprios, efetivamente desembolsou os valores vinculados ao referido ágio. Com a
incorporação dessa sociedade pela Recorrida após aproximadamente três anos da operação de
aquisição com o pagamento do ágio, esta passou a amortizar o ágio para fins fiscais exatamente
tal como autorizado pelos referidos dispositivos.
Concluem, assim, que os acórdãos comparados divergem em aspectos
extremamente relevantes na análise da validade da amortização fiscal do ágio, inexistindo a
possibilidade de se formar o dissídio jurisprudencial em relação ao tema, conforme
jurisprudência que cita.
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

No mérito, afirmam a total inaplicabilidade das alegações formuladas ao caso
concreto. Inicialmente apontam a impossibilidade de classificar a Vivendi S.A. como a
adquirente de fato e de direito das ações da GVT na OPA, rechaçando que o conceito chavão de
“adquirente ou investidora real” possa ser fundamento para glosa de ágio legitimamente pago e
amparado por operações legítimas e não contestadas sob o ponto de vista de sua validade
jurídica. Afirmam evidente que a VTB jamais agiu por conta e ordem da Vivendi S.A. na OPA,
mas sim em seu nome próprio, sendo a efetiva ofertante e, destarte, titular jurídica da
participação societária adquirida na GVT. Discorrem sobre o procedimento de OPA e
colacionam informações de OPAs realizadas em razão da alienação de controle e também para
cancelamento de registro, cujas ofertas foram realizadas por sociedades brasileiras, a despeito
do controle estrangeiro, dado o objetivo de assegurar a proteção aos acionistas minoritários e a
possibilidade de o acionista controlador figurar na condição de proponente da OPA, mas sem
qualquer vinculação obrigatória à realização da oferta por aquela entidade jurídica que, direta
ou indiretamente, detém o efetivo controle da empresa objeto da OPA.
Observam que a Instrução CVM no 361 esclarece que a entidade jurídica
controlada pelo acionista controlador presume representar os seus próprios interesses, bem
como os interesses do ofertante ou intermediário (artigo 3o), conforme o caso. Além disso,
referida norma define a figura da pessoa vinculada, como sendo a pessoa que atue
representando o mesmo interesse do acionista controlador, do ofertante ou do intermediário,
conforme o caso. Sob esta ótica, a interpretação conferida pela PGFN desconsidera que a
figura do acionista controlador é tomada em sentido amplo pela legislação que rege a OPA.
Reportam-se ao art. 4o da Instrução CVM no 361 e concluem que a figura do acionista
controlador, do ofertante e das pessoas vinculadas estão conjuntamente presentes nos
documentos da oferta, mas tal elemento não altera a forma jurídica escolhida e adotada pelo
grupo econômico para a implementação da aquisição das ações. Consignam, ainda, que:
75. Afinal, na ausência de disposição legal em contrário, o grupo empresarial tem plena
liberdade para definir qual entidade jurídica poderá realizar a oferta, adquirir as ações,
liquidar financeiramente o pagamento e efetivamente deter a propriedade das ações
negociadas na OPA. Por tais razões, a legislação que rege a matéria procurar tratar as
partes envolvidas como representantes do mesmo interesse comum.
76. Analisando as alegações da PGFN sob tal perspectiva, fica evidente que os supostos
elementos de que a OPA da GVT teria sido realizada pela Vivendi S.A., na qualidade de
adquirente do controle direto da GVT, não passam de uma equivocada interpretação da
ICVM 361 e de construções retóricas baseadas em trechos isolados do Edital da OPA
citados pela PGFN, os quais deixam bem claro que a OPA foi efetivamente
realizada por conta e ordem e em nome da própria VTB, ainda que haja o
interesse comum da Vivendi S.A. no caso.
Complementam, abordando o propósito da criação da VTB, que a PGFN ignora o
fato de que:
Entre a constituição da VTB em 2009 e a sua posterior incorporação em 2013,
decorreu um lapso temporal de 4 (quatro) anos, sendo data máxima venia, bastante
frágil, sob o ponto de vista fático, jurídico e contábil defender-se que essa sociedade não
passou de uma “empresa-veículo”, com o objetivo de autorizar o registro e posterior
aproveitamento fiscal do ágio;
Apenas em 2011, a VTB recebeu a vultosa quantia de R$ 39.937.00,00 a título de
dividendos pagos pela GVT e apurou a título de lucro líquido o valor de R$
51.430.000,00, conforme consta no seu balanço patrimonial (fl. 546 do PAF);
Para fazer face às despesas relativas a atividade de holding pura, principalmente os
serviços por ela contratados, a VTB houve por bem, mesmo depois de realizar a OPA,
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

manter em caixa R$ 2.539.000,00 (saldo final em 2010). Os valores referentes aos
rendimentos financeiros dessas aplicações foram tributados pelo IRRF;
A VTB cumpriu todas as suas obrigações tributárias principais e acessórias
transmitindo todas as declarações fiscais aplicáveis durante os 4 (quatro) anos de sua
existência, tais como Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica
– DIPJ (fls. 467-541 do PAF) e Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF;
A VTB contratou terceiros, incorrendo em despesas no montante total de R$
587.000,00 em 2010 (fl. 567 do PAF), R$ 200.000,00 em 2011 e R$ 306.828,16, em
2013 conforme declarado em sua DIPJ (fl. 473 do PAF); incorreu em despesas
administrativas que totalizaram R$ 60.000,00; e
Participou das deliberações da GVT, tais como a AGE ocorrida em 10.06.2010, além
de terem sido realizadas diversas AGEs da própria companhia por seus respectivos
acionistas (fls. 716-769 do PAF).
Na visão das responsáveis, a PGFN tenta se valer de indevidas edições e cortes
selecionados de cenas do “filme”, ou melhor dito, de sua vida societária real, para tratar a VTB
como mera intermediadora, ou seja, como uma “empresa-veículo” focando unicamente nas
“cenas” da criação dessa sociedade e em sua incorporação, arbitrariamente selecionadas e
isoladas. Contudo, a VTB desempenhou o seu objeto social, o que por si só afasta a acusação
acima. Foi validamente constituída, existiu de direito e de fato e praticou toda as atividades
ligadas à sua finalidade de sociedade holding.
Concluem que todos os atos praticados não são apenas juridicamente válidos e
legítimos, com nítidos propósitos comerciais e econômicos, mas envolveram a adoção de meios
lícitos para fins lícitos que levaram ao pleno atendimento do espírito dos artigos 7o e 8o da Lei
n° 9.532/97, possibilitando a amortização fiscal do ágio, exatamente como autorizado pelos
referidos dispositivos. Mas, também abordam o atual entendimento desse E. CARF sobre
“empresas-veículo”, contrário à adoção indiscriminada desse conceito-chavão, desqualificando
a alegação das autoridades fiscais que pretendem invalidar a legitimidade do ágio por suposta
existência de “empresa-veículo”.
Citam acórdãos que, em linhas gerais, decidiram que a existência de outras razões
negociais que vão além do benefício fiscal da amortização do ágio, apenas ratifica a validade e
eficácia da operação, uma vez que, ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa,
a busca de eficiência fiscal em si não configuraria hipótese de perda do direito de dedução do
ágio, ainda que tenha sido a única razão (o que, ressalte-se, não foi a razão das operações
examinada nos presentes autos). Assim, ainda que a PGFN pretenda impropriamente esvaziar o
propósito da VTB, entendem que a jurisprudência consolidada desse E. CARF reconhece a
amortização do ágio nesses casos, considerando que todos os pressupostos legais foram
verificados no caso presente, devendo também por esse motivo ser reformada tal decisão, com o
cancelamento da glosa da amortização fiscal do ágio.
Enfrentam, também, a alegação de suposta ausência de confusão patrimonial,
reafirmando que a VTB não adquiriu a GVT em nome da Vivendi ou de qualquer outra pessoa
jurídica, e acrescentando que a desconsideração dos atos jurídicos só pode ser feita se presentes
os vícios que assim autorizem, porque as relações jurídicas tributárias são, antes de tudo,
submetidas ao princípio da legalidade, e os respectivos fatos geradores na quase totalidade dos
casos são realizados exclusivamente no âmbito do direito, já que repousam sobre a propriedade
ou sobre as mutações patrimoniais, e estes são elementos do direito.
Ausente qualquer vício apto a infirmar a validade dos atos jurídicos praticados,
fato é que coube à VTB adquir as ações da GVT e pagar tais acionistas com recursos próprios,
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

além de terem centralizado os investimentos após tal aquisição, cumprindo com o seu objeto de
sociedade holding. O fato de esses recursos terem sido obtidos via aumento de capital não altera
a natureza jurídica da operação em questão, inclusive porque os fluxos econômicos, puramente
considerados pelo prisma econômico, em nosso sistema jurídico, não são determinantes de
efeitos jurídicos.
Citam doutrina e concluem que a linha de raciocínio da PGFN é descabida e
inteiramente incompatível com o sistema jurídico brasileiro. Levada ao extremo, tal posição
acabaria por criar situações absurdas em que a propriedade de ativos adquiridos por uma
empresa seria atribuída, diretamente, aos sócios, simplesmente porque a empresa foi constituída
a partir de aporte de capital por eles realizado, que quaisquer ativos financiados por terceiros
(e.g. bancos) teriam sua titularidade atribuída aos próprios bancos, em detrimento dos legítimos
adquirentes. Ademais, se a entrega de dinheiro pelo controlador em forma de capital ou
empréstimo para aquisição de imóveis faria com que a controladora fosse a adquirente do
imóvel; por isso seria indedutível a depreciação na controlada?
Acrescentam que:
98. Seguir esse entendimento levaria ao cenário no qual tudo na economia seria sempre
da controladora ou de bancos financiadores. Este raciocínio obrigaria a que revíssemos
o próprio conceito de controlador, que deixaria de existir, na figura de uma sociedade,
pois a cadeia societária é formada de diversas pessoas jurídicas que, como o próprio
direito nos ensina, são ficções juridicamente funcionais.
99. Haverá sempre, acima de uma sociedade outra sociedade como sua investidora, até
que se tenha, ao final um número definido ou indefinido e disperso de pessoas físicas.
Em outras palavras, nenhuma sociedade que tenha acionista controlador, seja no Brasil
ou no exterior, seria adquirente de nada! É evidente que não há nenhum sentido nisso.
100. Ademais, no ordenamento brasileiro, as pessoas jurídicas são entidades autônomas
e individualizadas apresentando identidade distinta em relação aos seus acionistas,
quotistas ou em relação a outras pessoas jurídicas que estejam sob controle comum. A
própria LSA5 prevê que mesmo na hipótese de uma sociedade fazer parte de um
determinado grupo econômico, a sociedade ainda assim deverá levantar balanços de
forma individualizada, demonstrando os seus resultados à luz das efetivas operações por
ela realizadas.
101. É natural que uma pessoa jurídica, diante da necessidade de caixa para realizar uma
operação, seja financiada pela sócia ou por empresa do mesmo grupo econômico, por
meio de aumento de capital ou de empréstimo. Como se sabe, as demonstrações
financeiras consolidadas previstas no artigo 249 da LSA têm apenas efeitos acessórios
às demonstrações financeiras individuais da sociedade, servindo como uma espécie de
complemento à divulgação, sem implicar quaisquer efeitos societários e fiscais.
102. Aqui, cabe o questionamento: em que circunstância ou regime jurídico uma
operação dessa natureza, que é corriqueira no dia a dia das empresas, pode ser
qualificada como artifício, de modo a macular os efeitos tributários dos atos praticados
pelo grupo como um todo?
103. A alternativa adicional disponível à VTB seria a obtenção de um empréstimo junto
a terceiros (e.g. instituição financeira), o que, por razões comerciais óbvias, representa
uma alternativa mais onerosa. Nessa hipótese, é de se questionar se as instituições
financeiras figurariam como as adquirentes do investimento na GVT? Não há qualquer
anormalidade ou ilegalidade que se possa atribuir aos atos praticados na aquisição das
ações da GVT ou à decisão do Grupo Vivendi de prover os recursos para tal aquisição.
104. Finalmente, é sempre oportuno lembrar que o Grupo Vivendi tinha – como de fato
tem – plena liberdade para definir a forma como a aquisição das ações seria realizada,
no âmbito da liberdade de opções empresariais e da livre iniciativa previstas no artigo
170 da Constituição Federal.
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Afirmam a precariedade dos argumentos trazidos no Recurso Especial, inclusive
em razão de erros materiais contidos nas alegações da PGFN, que informa incorretamente os
nomes das partes envolvidas na operação que esta busca indevidamente desqualificar. Reiteram
que as alegações são precárias seja pela falta de autorização legal ao negar efeitos da norma à
uma operação válida, seja pela falta de base fática, porque:
[...] Tratou-se de empresa regularmente constituída que, no desempenho de sua
atividade de holding pura, (i) adquiriu as ações da GVT, centralizando o investimento
após tal aquisição; (ii) participou de deliberações societárias da GVT e realizou AGEs
próprias; (iii) foi parte em contratos firmados com terceiros; (iv) incorreu em despesas
administrativas; (v) cumpriu com obrigações tributárias principais e acessórias; (vi)
recebeu dividendos, (vii) manteve vultosas quantias em caixa mesmo após a OPA,
dentre diversos outros aspectos simplesmente desconsiderados pela PGFN.
Destacam que uma sociedade é sempre “veículo” de projetos, interesses,
negócios, e não restou demonstrado que a VTB tenha veiculado qualquer finalidade que viole a
lei, seja tributária seja de outra natureza qualquer. Argumentam que:
110. A questão que se coloca, no entanto, é se está o contribuinte obrigado à adoção de
estrutura que desnatura as bases do negócio, simplesmente pela razão de ser esta a
estrutura mais conveniente aos olhos da PGFN. É evidente que para a concretização de
um negócio e atingir a sua finalidade deve o administrador adotar a estrutura lícita mais
clara e objetiva, seguindo a lógica aplicável do mundo negocial e, sobretudo, ao próprio
negócio sendo realizado.
111. Para as partes envolvidas, o conceito de necessidade envolve a adoção da estrutura
que melhor reflita o negócio pactuado, que elimine riscos e incertezas desnecessárias.
Este é, portanto, o conceito de estrutura necessária para as partes envolvidas. Permite-se
que a PGFN tenha uma posição diferente, já que normalmente não realiza negócios, não
investe recursos, não atua em ambientes de mercado regulado, não deve se preocupar se
as empresas devem receber ingerência de quem está aplicando os recursos. Estes temas
realmente não têm qualquer relevância para a PGFN e isto se compreende.
112. O que não se compreende é que a PGFN não reconheça, no mínimo, a adequação
da estrutura adotada de aquisição do investimento da GVT. Não veja a pertinência e a
coerência entre a causa e o formato negocial entabulado entre as partes.
113. Constata-se, portanto, que a utilização da VTB se mostrava coerente, conveniente,
adequada, lícita e necessária para a aquisição do investimento na GVT, não se limitando
apenas a razões fiscais.
Assim, todos os atos praticados não são apenas juridicamente válidos e
legítimos, envolvendo a adoção de meios lícitos para fins lícitos que levaram ao pleno
atendimento dos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97, devendo ser reconhecida a improcedência
das alegações da PGFN, com a manutenção do acórdão n° 1201-002.245 em relação ao
cancelamento da glosa do ágio pago pela VTB na OPA de ações da GVT. Por tais razões, pedem
que recurso especial da PGFN não seja conhecido ou, se admitido, que lhe seja negado
provimento.
TELEFÔNICA BRASIL S/A também interpôs recurso especial em 24/12/2018 (e-
fls. 3114/3168), assim como o fez POP INTERNET LTDA em 21/12/2018 (e-fls. 3612/3656),
nos quais arguiram divergências admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
4136/4143, do qual se extrai:
(1) “possibilidade de amortização fiscal do ágio “transferido” para sociedade
holding do mesmo grupo econômico”
Decisão recorrida:
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

ÁGIO.
INVESTIDA.
REAL
INVESTIDORA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL.
Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em
inexistindo a necessária confusão patrimonial com a sua real investidora.
Acórdão paradigma no 9101-003.610, de 2018:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO.
Não há restrições legais à transferência do ágio, notadamente quando havia
restrições societárias e regulatórias que orientaram a criação de empresa
“veículo”.
[...].
Tenho manifestado neste Colegiado a minha posição sobre a dispensabilidade de
confusão patrimonial (fundada pelos artigos 7o e 8o, acima citados) entre
investidora original e investida original, na medida em que a legislação não
atribui interpretação restritiva nesse sentido. Afinal, há que se ponderar se a
origem do ágio é legítima (com a existência de partes independentes, pagamento,
demonstração da rentabilidade futura, etc.). Nesse contexto, uma vez
demonstrada a legítima origem do ágio, não há restrição legal à sua transferência
juntamente com o investimento a ele relacionado.
Acórdão paradigma no 1402-001.402, de 2013:
INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE
TRANSFERÊNCIA
DO
ÁGIO
REGULARMENTE CONTABILIZADO DEDUTIBILIDADE.
É dedutível a amortização do ágio quando ocorrido o evento societário de
alienação e efetivo desembolso de capital entre partes independentes e lastreadas
em expectativa real de rentabilidade futura.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, nos termos da legislação fiscal, é
indedutível o ágio deduzido pela investida, em inexistindo a necessária confusão
patrimonial com a sua real investidora, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9101-003.610, de 2018, e 1402-001.402, de 2013) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, uma vez demonstrada a legítima origem do ágio, não há
restrição legal à sua transferência juntamente com o investimento a ele relacionado.
(2) “validade do laudo de avaliação apresentado de forma extemporânea como
fundamento econômico do ágio amortizado”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
23. E concluiu que o Laudo Calyon, elaborado em 11/2009, pode atestar o
fundamento do que denominou "ágio francês" nas aquisições de 31,8% pela
Vivendi no exterior; 56,2% pela Vivendi no Brasil e 12,72% pela GVT no Brasil.
24. Quanto ao Laudo Capital Soluções, elaborado em 12/2011, quando das
incorporações, concluiu o Autuante e demonstrou que, não se prestava à
comprovação do ágio, pois elaborado posteriormente, [...].
25. Do exposto, cabe concluir em relação à QUESTÃO 2:
a. Ágio Resultante da aquisição de 87,28% da GVT Holding S/A, pela Vivendi,
no exterior e no Brasil, os requisitos não foram cumpridos, dada a avaliação
quanto ao Laudo Capital Soluções, nas operações de incorporação de ações,
pelas quais a Vivendo atribuiu as ações às suas subsidiárias no Brasil;
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

b. Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT Holding S/A pela VTB, via
OPA, o requisito foi cumprido pelo Laudo Calyon.
Acórdão paradigma no 1302-002.011, de 2017:
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO. DEDUTÍVEL.
A norma não prevê uma forma para a demonstração da suposta rentabilidade
futura e não dispõe expressamente sob contemporaneidade com a incorporação.
Não havendo capital aplicado na aquisição de direito de exploração de
subconcessão imprópria de serviço público no momento da assinatura do
contrato, não há também, à luz do art. 325, I, do RIR/99, que ser feito qualquer
registro no ativo a título de intangível neste momento A metodologia do fluxo de
caixa descontado (FCD) é amplamente aceita, inclusive é um dos métodos de
avaliação aceitos pela CVM, conforme expressamente dispõe o § 4o do art. 4o da
Lei 6.404/76. O ROIC calculado sobre valores projetados altera totalmente a
inteligência de tal índice, além do que falta autorização legal para que seja
utilizado como referencial de análise da qualidade de avaliações de empresas
pelo FCD.
Acórdão paradigma no 1301-001.505, de 2014:
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO -
ARTIGOS 7o E 8o DA LEI No 9.532/97 - PLANEJAMENTO FISCAL
INOPONÍVEL AO FISCO - INOCORRÊNCIA.
No contexto das Leis 9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto no 2.546/97, a
efetivação da reorganização de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97
mediante utilização de empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha
resultado aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos diferente
da que seria obtida sem a utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não
pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco.
[...].
Logo, entendo perfeitamente provado que o ágio apurado na aquisição da
empresa Cacipar, com fundamento na expectativa de rentabilidade futura,
encontra-se acobertado por estudo elaborado pelo Banco UBS Pactual em
fevereiro de 2007, e ratificado em julho de 2008, por laudo de avaliação
elaborado pela empresa KPMG Corporate Finance Ltd., e sendo assim, afasto os
argumentos despendidos pela fiscalização no sentido de que tal ágio, pago em
30/11/2007, não foi resultante da Rentabilidade Futura, uma vez que o
demonstrativo exigido por lei como comprovação desta rentabilidade,
apresentado pelo contribuinte, foi elaborado posteriormente a referida data, em
julho de 2008, com base em balanço levantado em 31/12/2007, ambas as datas
posteriores ao pagamento do referido ágio, o que, como visto acima, não ocorreu.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o Laudo Capital Soluções, elaborado em
12/2011, quando das incorporações, [...], não se prestava à comprovação do ágio, pois
elaborado posteriormente, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-
002.011, de 2017, e 1301-001.505, de 2014) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a norma não prevê uma forma para a demonstração da suposta
rentabilidade futura e não dispõe expressamente sob contemporaneidade com a
incorporação (primeiro acórdão paradigma) e que está perfeitamente provado que o
ágio apurado na aquisição da empresa Cacipar, com fundamento na expectativa de
rentabilidade futura, encontra-se acobertado por estudo elaborado pelo Banco UBS
Pactual em fevereiro de 2007, e ratificado em julho de 2008, por laudo de avaliação
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

elaborado pela empresa KPMG Corporate Finance Ltd. (segundo acórdão
paradigma).
(3) “impropriedade de o ágio registrado em operações entre empresas do mesmo
grupo econômico, mas gerado em operações anteriores entre partes independentes,
ser qualificado como ‘ágio interno’”
Decisão recorrida:
ÁGIO.
INVESTIDA.
REAL
INVESTIDORA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL.
Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em
inexistindo a necessária confusão patrimonial com a sua real investidora.
Acórdão paradigma no 1301-002.658, de 2017:
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO
GRUPO ECONÔMICO. DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade da amortização do ágio somente é admitida quando este surge
em negócios entre partes independentes, condição necessária à formação de um
preço justo para os ativos envolvidos.
[...].
Dessa maneira, não antevejo a alegação de ágio interno aqui nesse item como
alega a decisão, visto que se trata operação de alienação de participação
societária, entre partes independentes, em que, em linhas gerais o Grupo
Telecom Americanas realiza um aumento de capital na TAB para então realizar
um aumento de capital via AFAC na TESS.
Portanto, trata-se de um ágio gerado por meio de empresa veículo em operação
de aumento de capital, em que houve pagamento do ágio, realizada num contexto
à época, em que havia norma proibitiva regulatória que vedava a real adquirente
estrangeira de controlar empresas brasileira no setor da Telecomunicação.
Ademais, a fiscalização alega que a real adquirente é a empresa situada no
exterior, o que evidencia que as operações se deu entre partes independentes.
Nesse mister, aplica-se o mesmo raciocínio empregado no item 1.1, uma vez que
havia um impeditivo legal na legislação de telecomunicação para que a
adquirente estrangeira detivesse o controle das empresas operacionais brasileiras.
Acórdão paradigma no 1301-001.505, de 2014:
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO -
ARTIGOS 7o E 8o DA LEI No 9.532/97. PLANEJAMENTO FISCAL
INOPONÍVEL AO FISCO - INOCORRÊNCIA.
No contexto das Leis 9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto no 2.546/97, a
efetivação da reorganização de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97
mediante utilização de empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha
resultado aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos diferente
da que seria obtida sem a utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não
pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco.
No tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, nos termos da legislação fiscal, é
indedutível o ágio deduzido pela investida, em inexistindo a necessária confusão
patrimonial com a sua real investidora, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1301-002.658, de 2017, e 1301-001.505, de 2014) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que a dedutibilidade da amortização do ágio [...] é admitida
quando este surge em negócios entre partes independentes, condição necessária à
formação de um preço justo para os ativos envolvidos, mesmo em se tratando de
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

suposto “ágio interno” (primeiro acórdão paradigma) e que, no contexto das Leis
9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto no 2.546/97, a efetivação da reorganização de que
tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 mediante utilização de empresa veículo,
desde que dessa utilização não tenha resultado aparecimento de novo ágio, não resulta
economia de tributos diferente da que seria obtida sem a utilização da empresa veículo
e, por conseguinte, não pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco
(segundo acórdão paradigma).
(4) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela autoridade
lançadora”
Decisão recorrida:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. EFEITOS NA CSLL.
Estendem-se à apuração da CSLL os efeitos da glosa de despesas com
amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura considerado
indedutível.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a
base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1301-002.047, de 2016:
CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. DEDUTIBILIDADE.
Não restando evidenciado que as despesas com amortização de ágio seriam
inexistentes ou que, por outra via, teriam reduzido indevidamente o lucro líquido
do exercício por desatendimento à legislação comercial/contábil, não existe
norma que determine sua indedutibilidade para fins de apuração da CSLL. As
bases de cálculo da CSLL e do IRPJ são distintas, descabendo invocar
dispositivos exclusivamente aplicáveis ao segundo para a glosa de despesas da
primeira.
Relativamente a essa quarta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que estendem-se à apuração da CSLL os
efeitos da glosa de despesas com amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura considerado indedutível, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
9101-002.310, de 2016, e 1301-002.047, de 2016) decidiram,
de modo
diametralmente oposto, que inexiste previsão legal para que se exija a adição à base
de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento
avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a base de
cálculo do IRPJ (primeiro acórdão paradigma) e que, não restando evidenciado que
as despesas com amortização de ágio seriam inexistentes ou que, por outra via, teriam
reduzido indevidamente o lucro líquido do exercício por desatendimento à legislação
comercial/contábil, não existe norma que determine sua indedutibilidade para fins de
apuração da CSLL (segundo acórdão paradigma).
(5) “inadmissibilidade da aplicação concomitante das multas de ofício e isolada de
50% por mesmo fato”
Decisão recorrida:
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
APÓS
ANO
CALENDÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO
VINCULADA. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
É possível a aplicação de multa isolada em decorrência da falta de pagamento de
estimativa após o encerramento do ano-calendário. Além disso, é devida sua
exigência concomitantemente com a multa de ofício vinculada ao tributo devido
que deixou de ser recolhido, vez que são sanções decorrentes de situações fáticas
distintas, que geram obrigações também distintas e são determinadas a partir de
bases de cálculo diferentes por definição. Inaplicável o princípio da consunção.
Acórdão paradigma no 1301-003.351, de 2018:
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA.
MULTA
DE
OFÍCIO
INAPLICABILIDADE.
Não é cabível a multa isolada de forma cumulativa com a multa de ofício sobre
as faltas de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de forma cumulativa,
com a multa de ofício.
Acórdão paradigma no 1401-002.725, de 2018:
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ABSORÇÃO OU CONSUNÇÃO.
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados
deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração
definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo
princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade
pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação
de sanção sobre o dever de recolher em definitivo. Tratando-se de mesmo
tributo, esta penalidade absorve aquela até o montante em que suas bases se
identificarem.
Por fim, com referência a essa quinta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que é devida sua exigência [multa isolada em
decorrência da falta de pagamento de estimativa, esclareço] concomitantemente com a
multa de ofício vinculada ao tributo devido que deixou de ser recolhido, vez que são
sanções decorrentes de situações fáticas distintas, que geram obrigações também
distintas e são determinadas a partir de bases de cálculo diferentes por definição, ou
seja, é inaplicável o princípio da consunção, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1301-003.351, de 2018, e 1401-002.725, de 2018) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que não é cabível a multa isolada de forma cumulativa com a
multa de ofício sobre as faltas de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, de
forma cumulativa, com a multa de ofício (primeiro acórdão paradigma) e que, pelo
princípio da absorção ou consunção, [...], não deve ser aplicada penalidade pela
violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção
sobre o dever de recolher em definitivo (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO sejam
ADMITIDOS os Recursos Especiais interpostos. (destaques do original)
As responsáveis contextualizam que a aquisição do controle da GVT ocorreu no
contexto de um acirrado processo competitivo entre o Grupo Vivendi e o grupo espanhol
Telefônica (“Grupo Telefônica”), vencido pelo Grupo Vivendi, o qual envolveu negociações
privadas e diretas por parte do grupo francês junto aos acionistas controladores da GVT no
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

exterior, única forma que viabilizou vencer esse processo competitivo amplamente divulgado à
época, sendo que as operações questionadas pelo Fisco nos presentes autos se resumem à (i)
aquisição de 12,72% do capital da GVT pela VTB em OPA realizada para o fechamento de
capital da referida companhia; e (ii) aquisição da participação residual de 87,28% na GVT por
meio da operação de incorporação de ações, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76
(“LSA”), a qual permitiu que a VTB centralizasse e consolidasse com sucesso o controle da
GVT como uma subsidiária integral.
Asseveram que o ágio amortizado foi gerado em (i) operações originais de
compra e venda realizada entre partes independentes; (ii) haver comprovação incontroversa da
efetiva aquisição do investimento do preço pago; bem como (iii) demonstração do fundamento
econômico do ágio com base na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido
na GVT pela VTB, em observância ao disposto nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97 e nos
artigos 385 e 386 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (aprovado pelo Decreto n°
3.000/99, vigente à época dos fatos – “RIR/99”), mas ainda assim entendeu a autoridade
lançadora que a amortização fiscal do ágio não teria observado tais dispositivos no caso
concreto, com base em acusações que assim sumarizam: (i) suposta ausência de “confusão
patrimonial” entre a GVT e o “adquirente de fato” reputado pela autoridade lançadora como
sendo a Vivendi S.A., com a qualificação da VTB como sendo uma “empresa-veículo”; (ii)
“imprestabilidade dos laudos” que embasariam o fundamento econômico do ágio registrado
pela VTB como expectativa de rentabilidade futura no que tange ao ágio registrado na
incorporação de ações; e (iii) qualificação como “ágio gerado internamente” no tocante à
referida operação de incorporação de ações da GVT pela VTB.
Discorrem sobre as decisões proferidas nestes autos, mais uma vez destacando as
principais conclusões aduzidas no voto vencido do Ilmo. Conselheiro Relator Luis Fabiano
Alves Penteado e assim sintetizando os argumentos adotados para desconsiderar exclusivamente
o ágio validamente registrado pela VTB na incorporação de ações da GVT:
(i) O alegado requisito da “confusão patrimonial” entre a GVT e a Vivendi S.A.,
sociedade francesa que havia originalmente adquirido ações da GVT incorporadas pela
VTB na transferência do investimento por meio da incorporação de ações, não teria sido
observado no que tocante ao ágio registrado pela VTB na operação de incorporação de
ações;
(ii) O laudo que suporta o fundamento econômico do ágio com base na expectativa de
rentabilidade futura da GVT não seria “contemporâneo” ao registro do ágio pela VTB
na incorporação de ações; e
(iii) Os atos de transferência do investimento e o consequente registro do ágio pela
VTB, em observância ao disposto no artigo 385 e 386 do RIR/99, envolveram
sociedades do mesmo grupo econômico (Grupo Vivendi), qualificando o ágio como
tendo sido “gerado internamente”, ao mesmo tempo em que reconhece que a operação
original de aquisição de ações da GVT pela Vivendi S.A. junto a acionistas localizados
no Brasil e no exterior ocorreu entre partes independentes e em condições de livre
mercado, fato incontroverso nos presentes autos conforme reconhecido pelo referido
voto.
Tal argumentação, embasada em uma interpretação equivocada dos fatos e em
aplicação incorreta das normas legais vigentes no Brasil, iria de encontro à melhor
jurisprudência desta C. CSRF e do E. CARF, em especial no que se refere: (i) a possibilidade de
amortização fiscal do ágio “transferido” para sociedade holding do mesmo grupo econômico;
(ii) a validade do laudo de avaliação apresentado de forma extemporânea como fundamento
econômico do ágio amortizado; (iii) impropriedade de o ágio registrado em operações entre
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

empresas do mesmo grupo econômico, mas gerado em operações anteriores entre partes
independentes, ser qualificado como “ágio interno”; (iv) inexistência de previsão legal para a
adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada
indedutível pela autoridade lançadora; e, por fim, (v) inadmissibilidade da aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada de 50% por mesmo fato.
Demonstram o prequestionamento dos temas e as divergências jurisprudenciais,
principiando nos seguintes termos:
III.3. Item 1 - Possibilidade de amortização do ágio “transferido” para sociedade
holding do mesmo grupo econômico: divergência de interpretação dos artigos 385
e 386 do RIR/99
[...]
Acórdão Paradigma no 9101-003.610 (1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais)
[...]
(i) É discutida em ambos os lançamentos a aplicação dos artigos 385 (com fundamento
no Decreto-lei n° 1.598/77) e 386 do RIR/99, com fundamento legal nos artigos 7o e 8o
da Lei n° 9.532/97 para reger a situação;
(ii) Em ambas as situações (acórdão recorrido e acórdão paradigma), analisa-se situação
em que o investidor adquire diretamente o investimento, com pagamento de ágio e, em
seguida, promove aumento de capital em outra empresa do mesmo grupo econômico
(controlada), integralizando-o com o investimento previamente adquirido, inclusive o
ágio. Em ambos os casos, as ações (investimento) foram adquiridas originalmente entre
partes independentemente e com o pagamento do preço, incluindo o ágio, com a
posterior transferência desse investimento para outra empresa, incluindo o respectivo
ágio;
(iii) A divergência está caracterizada em razão de o acórdão paradigma decidir que não
há qualquer irregularidade, à luz do disposto nos artigos 385 e 386 do RIR/99 (com
fundamento no artigo 20 do Decreto-lei n° 1.598/77 e artigos 7o e 8o da Lei n°
9.532/97), no registro do ágio pela sociedade holding (controlada) que recebe o
investimento, sendo esta sociedade considerada, para todos os fins legais, a adquirente
do investimento, ao passo que o acórdão recorrido entende que a aquisição do
investimento por tal sociedade restringiria o aproveitamento fiscal do ágio à luz dos
referidos dispositivos, sob o fundamento de que o “real adquirente do investimento”
seria a controladora que desembolsou originalmente os recursos financeiros para
adquirir o investimento, inexistindo a alegada “confusão patrimonial”.
[...]
Acórdão Paradigma no 1402-001.402 (2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção)
[...]
(i) É discutida em ambos os lançamentos a aplicação dos artigos 385 e 386 do RIR/99
para reger a situação; (ii) Em ambas as situações (acórdão recorrido e acórdão
paradigma), analisa-se situação em que o investidor adquire diretamente o investimento,
com pagamento de ágio, e, a seguir, promove aumento de capital em outra empresa
(controlada) do mesmo grupo econômico, integralizando-o com o investimento
previamente adquirido, inclusive o ágio. Posteriormente, há uma incorporação entre a
empresa que recebeu o investimento e a investida, iniciando a amortização fiscal do
ágio à razão de 1/60 mês, nos termos autorizados pelo artigo 386 do RIR/99.
(iii) A divergência está caracterizada em razão de o acórdão paradigma decidir que não
há qualquer irregularidade, à luz do disposto nos artigos 385 e 386 do RIR/99, no
registro do ágio pela sociedade controlada que recebe o investimento e é posteriormente
incorporada pela investida (ocorrendo a chamada “confusão patrimonial”), iniciando a
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

amortização fiscal do ágio para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, ao passo que o acórdão recorrido entende que a transferência do investimento
para a sociedade holding (por meio de aumento de capital, com a contribuição de ações
adquiridas com ágio) e posterior aproveitamento fiscal desse ágio, não atenderia ao
disposto nos artigos 385 e 386 do RIR/99. (destaques do original)
Afirmam a validade do ágio registrado pela VTB na aquisição de 87,28% do
capital da GVT e a existência da alegada “confusão patrimonial”, novamente consignando que
a sequência estratégica de passos adotada pela Vivendi S.A., que incluiu substituir a OPA, no
país – o que permitiria a centralização do controle direto da GVT e o controle indireto da
Vivendi S.A. - pela combinação das aquisições diretas no exterior, seguidas da transferência do
investimento para a VTB, foi o propósito determinante para que esta vencesse a disputa com o
Grupo Telefônica e pudesse adquirir o controle da GVT. Aduzem que:
46. No entanto, a inclusão dessas aquisições diretas, seguido da incorporação de ações
na VTB, combinado com a OPA obrigatória tiveram idênticos efeitos, no que toca (i) a
permitir que a subsidiária local (a VTB), ao fim, detivesse 100% do investimento, bem
como (ii) permitir que a alienação das referidas ações ensejasse o pagamento integral do
IRRF (no valor total de R$ 202.210.890,00) sobre o ganho de capital, ao Fisco
brasileiro, tal como seria devido na alienação das ações na OPA voluntária, o que a
decisão do E. CARF simplesmente ignorou.
47. Ou seja, a forma final implementada produziu idênticos efeitos tanto sob o ponto de
vista jurídico, pois ao final a VTB pôde adquirir e deter o investimento tal como
originalmente desejado, bem como os interesses do Fisco na transação foram totalmente
preservados, com o integral pagamento do IRRF, na transação realizada, como se desde
o início a aquisição tivesse ocorrido diretamente no país, na OPA voluntaria
originalmente planejada.
48. Além disso, é importante destacar que inexistiu qualquer tipo de reavaliação
espontânea ou criação de valor no grupo com o reconhecimento do ágio pela VTB em
relação ao investimento na GVT registrado na incorporação de ações, devidamente
confirmado pelos laudos de avaliação e pelo preço pago a terceiros pela Vivendi S.A.
em padrões de mercado.
Discordam da afirmação de suposta “inexistência de confusão patrimonial”
porque, ou a sociedade foi validamente constituída (isto é, a VTB) e o investimento validamente
adquirido (isto é, as ações da GVT recebidas na incorporação de ações) e, portanto, os efeitos
do artigo 385 e 386 do RIR/99 são imperativos, ou a operação é nula, não tendo exarado efeitos
e por essa razão são se submete ao comando dos artigos 385 e 386 do RIR/99 e dos artigos 7o e
8o da Lei n° 9.532/97. Esclarecem que:
51. Isso porque, o que determina o registro de ágio ou deságio na aquisição de
determinado investimento é o ato jurídico válido de aquisição de investimento por
valor diverso do patrimônio líquido da sociedade cuja participação foi adquirida. Se o
ato jurídico promove a aquisição da propriedade do investimento, e tal ato não é eivado
de nulidade, a operação se sujeita ao disposto nos artigos 385 e 386 do RIR/99, cuja
interpretação divergente foi adotada pelo acórdão recorrido em relação àquela adotada
pelos acórdãos paradigmas n° 9101-003.610 e 1402- 001.402.
52. Veja-se que o acórdão proferido pela C. CSRF é extremamente didático: ao
contrário do quanto sustentado pela decisão recorrida do E. CARF no caso presente, nas
hipóteses de incorporação, fusão ou cisão de sociedades, o ágio apurado pela investidora
original torna-se custo e a sucessora (nova investidora) deverá verificar se deverá
registrar ágio (ou até mesmo deságio) em relação ao investimento recebido.
53. Em outras palavras, havendo aquisição do investimento por qualquer modalidade,
inclusive por meio de incorporação de ações nos termos do artigo 252 da LSA, ocorre a
transferência do investimento para a empresa adquirente, que deverá recalcular
eventual ágio a ser registrado nessa segunda operação, respeitando os ditames do artigo
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

385 do RIR/99 como toda e qualquer aquisição de participação societária em pessoa
jurídica que seja avaliada pelo método da equivalência patrimonial, sendo o ágio
apurado pela adquirente “original” do investimento substituído pelo novo investimento.
54. No caso, o aumento de capital da VTB na operação de incorporação de ações,
implicou que esta se visse obrigada a avaliar o investimento correspondente a 87,28%
das ações da GVT pelo método da equivalência patrimonial, a teor do artigo 248 da
LSA e, nesse momento, registrasse um ágio em relação a essa sociedade, conforme
determina o artigo 385 do RIR/99, assim como ocorreu nos casos paradigmas
mencionados acima. Nesse ponto, confira-se a conclusão do Professores Luiz Nelson
Carvalho e Eduardo Flores em parecer sobre o caso (resposta ao Quesito 2, fls. 4 e 5 do
Parecer):
[...]
55. Posteriormente, com a incorporação entre a VTB, GVT e GVT S.A., nasceu o
direito à amortização do ágio para fins fiscais, conforme autorizado pelo artigo 386 do
RIR/99, nos exatos termos em que realizado pela GVT S.A. (sociedade operacional) no
caso presente após ter incorporado essas duas sociedades.
56. Ora, como mencionado acima, o requisito trazido pela legislação fiscal para o
aproveitamento do ágio é a absorção do patrimônio da pessoa jurídica adquirida em
virtude de (i) incorporação, (ii) fusão ou (iii) cisão (ou a absorção reversa do patrimônio
da investidora pela investida), o qual foi integralmente cumprido no caso concreto, não
havendo que se falar na “inexistência de confusão patrimonial”.
57. Com base em todo o exposto, verifica-se, que, ao contrário do que alega o acórdão
recorrido, a operação questionada pelo Fisco observou todas as normas aplicáveis.
Verifica-se também que foram cumpridos todos os requisitos trazidos pelos artigos 385
e 386 do RIR/99 para a amortização fiscal do ágio – incluindo o da unificação
patrimonial entre investidora e investida, tendo em vista a incorporação da VTB e da
GVT pela GVT S.A. (destaques do original)
Passam ao segundo tema aduzindo que:
III.4. Item 2 - A validade do laudo de avaliação apresentado de forma
extemporânea como fundamento econômico do ágio registrado na incorporação de
ações
[...]
ACÓRDÃO PARADIGMA N° 1302-002.011 (2a TURMA ORDINÁRIA DA 3a
CÂMARA DA 1a SEÇÃO DO CARF)
64. Como se observa dos trechos transcritos acima, o acórdão paradigma mencionado
acima foi proferido no mesmo contexto fático e analisando a aplicação do artigo 385 do
RIR/99: autuações contestando a dedutibilidade do ágio pela descaracterização do laudo
de avaliação como prova do fundamento econômico do ágio, uma vez que o laudo não
seria contemporâneo à operação envolvendo o registro do ágio baseado na expectativa
de rentabilidade futura do investimento adquirido.
65. Contrariamente ao entendimento firmado no acórdão recorrido, o acórdão
paradigma no 1302-002.011, conclui que a norma fiscal não prevê uma forma pela qual
a demonstração da rentabilidade futura deve ser feita ou que esta seja contemporânea à
aquisição do investimento com o registro do ágio.
[...]
ACÓRDÃO PARADIGMA N° 1301-001.505 (1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a
CÂMARA DA 1a SEÇÃO DO CARF)
[...]
71. Pelo descrito acima, verifica-se a similitude fática entre os casos, além da
divergência entre as decisões, pois:
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

(i) É discutida em ambos os lançamentos a questão da contemporaneidade do laudo de
avaliação, nos termos do artigo 385 do RIR e do artigo 20, §3o do Decreto-lei n°
1.598/77;
(ii) Em ambas as situações (acórdão recorrido e acórdão paradigma), analisa-se situação
em que o contribuinte apresenta laudo anterior a operação e outro posteriormente que
confirma a avaliação feita pelo primeiro, comprovando a fundamentação econômica do
ágio amortizado fiscalmente como sendo baseado na expectativa de rentabilidade futura
do investimento adquirido.
(iii) A divergência está caracterizada em razão de o acórdão paradigma decidir que não
há qualquer irregularidade, à luz do disposto nesses dispositivos, em relação ao registro
do ágio pela sociedade controlada que recebe o investimento está suportado por laudo
elaborado anteriormente à operação e cuja avaliação é foi confirmada por laudo
posterior, ao passo que o acórdão recorrido entende que os laudos apresentados, isto é, o
Laudo Calyon elaborado anteriormente à aquisição do investimento na GVT pela VTB,
cuja avaliação foi posteriormente confirmada pelo Laudo Capital Soluções em 2011,
não seria apto a comprovar o fundamento econômico do ágio amortizado, nos termos
dos artigos 385, §3o do RIR/99. (destaques do original)
Defendem a validade dos laudos de avaliação apresentados pela Recorrente
como suporte do fundamento econômico do ágio registrado pela VTB na incorporação de ações
da GVT, observando que a legislação da época previa que o contribuinte deveria arquivar
demonstrativo do comprovante da escrituração, sem estipular uma forma para a demonstração
da rentabilidade futura, bem como sem dispor expressamente sob contemporaneidade com a
aquisição do investimento, diversamente de outras manifestações do legislador ao exigir
determinadas formalidades na “demonstração” que reflete os lançamentos contábeis da pessoa
jurídica, como no caso do art. 8o da Lei das S/A.
No caso, a Lei das S/A não teria disposto, nem no artigo 8o de caráter geral, nem
nos artigos 252, 224 e 225 aplicáveis à operação de incorporação de ações, qual o critério que
deve presidir a avaliação dos bens incorporados, adotando o que se chama de princípio da
liberdade convencional dos parâmetros para a determinação das relações de troca. E
acrescenta:
77. Não obstante, como o aumento de capital na operação de incorporação de ações é
integralizado em bens (i.e., as ações incorporadas da GVT - suscetíveis de avaliação em
dinheiro), a única exigência imposta pela legislação societária é que haja avaliação
econômica desses bens para que não sejam vertidos ao patrimônio da incorporadora
por valor superior ao real, isto é, o que os bens efetivamente valem.
78. Essa restrição visa a resguardar o princípio da realidade do capital social, essencial à
preservação dos interesses dos credores e demais acionistas da companhia
incorporadora, nos termos dos artigos 5o e 7o da LSA. Isso porque, o capital social
possui uma importante função, sendo a principal e originária garantia aos credores da
sociedade, representando a segurança de terceiros que, estranhos a sociedade, com ela
transacionem. Nesse sentido são as lições de Nelson Eizirik ao comentar a operação de
incorporação de ações:
Como o aumento de capital é integralizado em bens, estes devem ser
economicamente avaliados para que não sejam vertidos ao patrimônio da
incorporadora por valor superior ao real, nos termos do art. 8o. Essa regra visa
a resguardar o princípio da realidade do capital social, essencial à preservação
dos interesses dos credores da companhia incorporadora (artigos 5o e 7o)
79. Portanto, o principal objetivo da avaliação das ações incorporadas, como também
observado por José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho8, é verificar se o valor
dessas ações é, ao menos, igual ao do capital social realizar, evitando-se assim potencial
prejuízo aos demais sócios e credores:
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

As sociedades que participam da operação podem convencionar livremente o
valor das ações a serem incorporadas ou os critérios para determinar esse
valor, e não há norma que prescreva o dever de adotar esse ou aquele critério.
(...) Se os peritos consideram que os critérios são adequados, procedem a uma
única avaliação e podem declarar, sem necessidade de outra avaliação que o
valor das ações assim determinado é, ao menos, igual ao do capital social a
realizar.
[...] (destaques do original)
Reafirmam a ampla liberdade de escolha, portanto, quanto aos critérios,
conferida aos administradores das sociedades, bastando sua divulgação no protocolo de
incorporação, e citam os termos do art. 224, inciso I da Lei das S/A para afirmar claro que vários
critérios podem ser utilizados, não sendo sequer necessária a elaboração de laudo de avaliação.
E circunstanciam:
81. No caso em exame, o Protocolo de Incorporação de Ações (fl. 747- 763 do PAF)
afirma expressamente no item 6 (f) que o valor atribuído às ações incorporadas da GVT
pela VTB corresponde ao efetivo custo de aquisição das ações incorridos anteriormente
pela Vivendi S.A. 10
82. Esse valor representava o último parâmetro de mercado conhecido da GVT, ao se
considerar que a companhia deixou de ter ações negociadas na BM&FBOVESPA,
refletindo o custo médio de R$ 56,00 por ação que foi efetivamente pago a terceiros,
conforme suportado pelo Laudo Calyon elaborado à época que avaliou as ações na faixa
entre R$ 51,00 a R$ 59,00, elaborado anteriormente à operação de incorporação de
ações e confirmado posteriormente pelo Laudo Capital Soluções.
Provado estaria, então, que o ágio registrado pela VTB estava integralmente
fundamentado, portanto, na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido na
GVT. Essa expectativa de rentabilidade originalmente suportada pelo Laudo Calyon foi
devidamente atestada pelo Laudo Capital Soluções elaborado por ocasião da operação de
incorporação de ações, ambas as empresas especializadas e independente, sendo que este último
confirmou a expectativa de rentabilidade anteriormente registrada. Ou seja, há um documento
prévio e outro elaborado posteriormente que confirma seu conteúdo apto a comprovar a
fundamentação econômica do ágio registrado pela VTB na operação de incorporação de ações.
Citam análise de técnica quanto ao aspecto temporal dos laudos de avaliação, bem
como entendimento apresentado pelo Ilmo. Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado em
relação a esse ponto, relator do caso no E. CARF. Concluem estar comprovado nos presentes
autos que ambos os documentos foram arquivados na contabilidade do contribuinte e
evidenciam de forma hábil e idônea a perspectiva de rentabilidade futura do investimento
adquirido na GVT, e o valor mínimo que deveria ser atribuído as ações evitando potenciais
prejuízos aos acionistas e credores das sociedades, não havendo que se falar na existência de
qualquer violação à regra do artigo 385, §3o do RIR/99. Assim, deve ser reformado o acórdão
recorrido do E. CARF também pelos motivos acima apresentados.
Adentram ao terceiro tema assim consignando:
III.5. Item 3 - A impossibilidade de caracterização como “ágio interno” quando as
operações originais de aquisição do investimento são realizadas entre partes
independentes
[...]
ACÓRDÃO PARADIGMA N° 1301-002.658 (2a TURMA DA 3a CÂMARA DA 1a
SEÇÃO DO CARF)
[...]
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

95. Essa mesma conclusão foi adotada pelo acórdão paradigma em relação ao ágio
ATL, sustentando o seguinte:
Do exposto acima, depreende que os ágios foram gerados a partir de
aportes/aumento de capital na controlada no exterior Williams e Telecom
América Ltda., empresas independentes da empresa nacional ATL. Somente em
2004, quando autorizado pela ANATEL, que a ALT teve seu controle alterado,
que a Johi passou a capitalizar os AFAcs e em momento posterior ocorrer a
incorporação da John pela ALT. Portanto, deflagra que a originação do ágio
ocorreu entre partes independentes, não se tratando de ágio interno. A
própria fiscalização afasta a interpretação de ágio interno quando aponta
que os reais adquirentes são empresas situadas no exterior e que por isso
não teria ocorrido a confusão patrimonial prevista no artigo 386 do RIR/99.
96. Pelo descrito acima, verifica-se a similitude fática entre os casos, além da
divergência entre as decisões no tocante à interpretação do artigo 386 do RIR/99.
ACÓRDÃO PARADIGMA N° 1301-001.505 (2a TURMA ORDINÁRIA DA 3a
CÂMARA DA 1a SEÇÃO DO CARF)
[...]
99. Pelo descrito acima, verifica-se a similitude fática entre os casos, além da
divergência entre as decisões ao interpretar a aplicação do artigo 386 do RIR/99 vis-à-
vis a origem do ágio gerado em operações originais entre partes independentes.
(destaques do original)
Afirmam a impossibilidade de qualificação do ágio registrado pela VTB na
incorporação de ações como “ágio interno”, reportando-se ao Ofício-Circular/CVM/SNC/CEP
n° 01/2007, que diz respeito exclusivamente a operações específicas de “reavaliação
espontânea” de sociedades controladas ou coligadas, tal como se costumava fazer à luz do hoje
revogado artigo 36 da Lei n° 10.637/2002, dispositivo que também não tem qualquer aplicação
ao caso presente. Defendem que o conceito de ágio interno corresponde a um ágio que tenha
sido reconhecido sem um custo de aquisição efetivamente incorrido, caracterizado como
“artificial”, isto é, desprovido de substância econômica, e aduzem
102. O “ágio interno” não se confunde com ágio gerado em operações entre partes
relacionadas, especialmente aquelas que tenham por parâmetro anterior uma operação
entre partes independentes exatamente como se dá no caso dos presentes autos,
conforme comprovado pela Recorrente. Isso porque, a operação originária entre partes
independentes confere um parâmetro de mercado e de independência às transações entre
partes relacionadas subsequentes, afastando qualquer alegação de artificialidade.
103. O ágio, no caso dos presentes autos, decorreu de uma operação entre partes
relacionadas – a incorporação de ações – mas os valores transacionados tiveram por
parâmetro a operação anterior entre partes não relacionadas. O valor do aumento de
capital da VTB na incorporação de ações era o mínimo possível pelo qual as partes
poderiam efetuar a operação, já que pelo princípio da segurança do capital social
(descrito anteriormente), este valor não poderia ser contestado, por ter refletido
operação realizada entre partes não relacionadas.
104. Ou seja, o valor da operação teve por parâmetro as operações de aquisição do
controle societário da GVT ensejando efeito contábil e fiscal a geração de ágio
absolutamente legítimo, cujas respectivas despesas de amortização também são
absolutamente inquestionáveis, nos termos dos artigos 385 e 386 do RIR/99.
Novamente se reportam ao Parecer dos Professores Luiz Nelson Carvalho e
Eduardo Flores, consignando na sequência que, ainda que o caso presente não envolva o
“chamado ágio interno” o que o acórdão recorrido pretende, na prática, é de fato a aplicação
retroativa da Lei n° 12.973/2014 ao caso concreto. Apenas com a inovação trazida pela referida
lei é que foi positivada a restrição que se pretendeu impor no caso presente. Contudo, tal
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

restrição somente terá aplicação para os investimentos adquiridos a partir de 2015, como
dispõe o artigo 65 da Lei n° 12.973/2014, o que certamente não engloba o caso dos presentes
autos como igualmente já comprovado. E concluem:
108. Verifica-se dessa forma que os dispositivos da Lei n° 12.973/2014 são inaplicáveis
ao presente caso, tendo em vista que (i) o ágio gerado na aquisição da GVT jamais
poderia ser considerado um “ágio interno”, pois envolveu operações que não obstante
realizadas entre partes relacionadas, foram precedidas de negociações entre partes
independentes, segundo valores de mercado, com o efetivo pagamento em dinheiro (i.e.,
custo de aquisição incorrido de fato); e (ii) não é possível operação retroativa de seus
efeitos tendo em vista que a Lei n° 12.973/2014 não é norma meramente interpretativa.
109. Por todo exposto, a Recorrente está certa de que o acórdão recorrido do E. CARF
será reformada por essa C. CSRF, reconhecendo-se a legítima amortização para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL do ágio registrado pela VTB na operação de incorporação
de ações, a qual se deu em estrita observância aos parâmetros legais vigentes à época
dos fatos, além de ter seguido estrita condições de mercado. (destaques do original)
Quanto ao quarto tema, inicialmente consignam que:
III.6. Item 4 - Inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da
CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela
autoridade lançadora
[...]
ACÓRDÃO PARADIGMA N° 9101-002.310 (1a TURMA DA CSRF)

ACÓRDÃO PARADIGMA N° 1301-002.047 (1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a
CÂMARA DA 1a SEÇÃO DO CARF)
[...]
113. Novamente, em razão da comprovada divergência de entendimento a respeito do
presente tema verificado na jurisprudência administrativa, deverá essa C. CSRF
reconhecer o cabimento do presente Recurso Especial, também no que tange a essa
matéria, para, ao final, afastar o entendimento exarado acórdão recorrido, a fim de se
reconhecer que, na hipótese de ser considerado o ágio indedutível para fins de apuração
da base de cálculo do IRPJ, não há que se falar em sua adição à base de cálculo da
CSLL, por absoluta ausência de previsão legal, nos termos dos acórdãos paradigma
mencionados. (destaques do original)
Asseveram que, contrariamente ao que se verifica com relação ao IRPJ, para o
qual a lei (consolidada nos artigos 389, § 1o, e 391 do RIR/99 veda a dedutibilidade do ágio,
inexiste disposição legal que imponha qualquer vedação para fins de apuração da CSLL. Logo,
não havendo qualquer disposição legal que impeça a dedutibilidade do ágio da base de cálculo
da CSLL, tampouco qualquer norma que estenda a esta contribuição às disposições relativas ao
IRPJ12, resta concluir que não existe qualquer óbice ou limitação quanto à amortização do ágio
para a dedutibilidade dos valores pagos a título de ágio quanto à contribuição em tela.
Acrescentam que a ausência de dispositivo legal que vede a dedutibilidade do
ágio para fins de apuração da CSLL é tão clara que o artigo 5013 da Lei n° 12.973 prevê
expressamente a aplicação também para essa contribuição das normas legais que impõem que o
ágio pautado em expectativa de rentabilidade futura somente poderá ser amortizado pela pessoa
jurídica que absorver patrimônio de outra na qual detinha participação societária.
Concluem que o lançamento de CSLL, objeto do presente processo
administrativo, não possuía fundamento legal à época do lançamento, motivo este que também
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

enseja a reforma da decisão recorrida por esse E. CARF, com o consequente cancelamento do
Auto de Infração.
Por fim, assim expõem em relação ao quinto tema:
III.6. Item 5 - Impossibilidade de aplicação concomitante de multa isolada e multa de
ofício

ACÓRDÃO PARADIGMA N° 1301-003.351 (1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a
CÂMARA DA 1a SEÇÃO DO CARF)
[...]
ACÓRDÃO PARADIGMA N° 1401-002.725 (1a TURMA DA 4a CÂMARA DO
CARF)
[...]
122. Em ambos os acórdãos paradigmas destacados acima discute-se a aplicação da
multa isolada prevista no artigo 44, inciso II da Lei no 9.430, com redação dada pela Lei
no 11.488/2007, cumulativamente à aplicação da multa de ofício, pretensamente devidas
em razão da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base mensal estimada nos
períodos de apuração fiscalizados, tendo em vista a glosa realizada pela fiscalização de
despesas com a amortização fiscal do ágio.
123. Em tais oportunidades foi reconhecido pelo E. CARF que a aplicação da multa de
ofício, cumulativamente com a multa isolada, implicaria em dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo fato, diversamente do quanto decidido pelo acórdão recorrido,
o que, por si só, revela a existência de divergência jurisprudencial entre os acórdãos
paradigmas e o acórdão recorrido, ao analisar o escopo de aplicação do artigo 44, inciso
II da Lei n° 9.430/96.
Manifestam sua oposição à dupla incidência sobre a mesma materialidade, uma
vez que os valores adicionados pela autoridade lançadora nas bases mensais, para cálculo da
multa isolada pela suposta falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e de CSLL, foram os
mesmos incluídos no cálculo do ajuste anual para a cobrança da multa de ofício sobre os
valores supostamente não recolhidos desses tributos, observando que a impossibilidade da
cumulação de multas em debate já é assunto com consolidado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça (“STJ”) em diversos julgados recentes sobre o tema, notadamente: AgRg no REsp
1.499.389/PB, REsp 1.496.354/PR, e AgRg no REsp 1.576.289/RS, favoráveis à aplicação do
princípio da consunção.
Assim, resta demonstrada a impossibilidade da cobrança da multa isolada no
presente processo administrativo em razão da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa, uma vez que inexiste possibilidade de cumulação da multa isolada, incidente sobre
eventual diferença de recolhimento de estimativa, com a multa de ofício, tal como entendido
pelos dois acórdãos paradigmas acima indicados.
Ao final, pedem a reforma do acórdão recorrido na parte que lhe foi desfavorável
e, consequentemente, o cancelamento integral do auto de infração ora combatido, reconhecendo
a validade do ágio registrado pela VTB na incorporação de ações da GVT.
Os autos foram remetidos à PGFN em 13/06/2019 (e-fls. 4144) e retornaram com
contrarrazões em 28/06/2019 (e-fls. 4145/4159) nas quais expõe razões de mérito para a
manutenção do acórdão recorrido. Reitera seus argumentos em favor da acusação fiscal, no
sentido de o ágio registrado pela VTB Participações SA em razão da OPA não é dedutível, pois
essa “mais valia” não decorreu de um investimento adquirido de fato e de direito pela VTB
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Participações SA, pois a Vivendi SA foi a adquirente de fato e de direito das ações da GVT
(Holding) SA pagas por meio da VTB Participações SA. Por essa razão, tal despesa não pode ser
vista como necessária, nem como aquela correspondente à amortização de um ágio válido.
Enfatiza a importância de se analisar o edital no qual se vê claramente que a
oferta pública fora realizada por conta e ordem da VIVENDI SA., dado ser ela a pessoa jurídica
obrigada pelo artigo 254-A da Lei no 6.404/1976 a propor a aquisição das ações com direito a
voto de propriedade dos demais acionistas. Assevera que VTB PARTICIPAÇÕES SA figuraria
como mera liquidante da obrigação da sua controladora estrangeira, e complementa que a
forma de pagamento das ações da GVT (Holding) SA adquiridas por meio da OPA envolve
apenas um aspecto meramente formal. Ele não é hábil a alterar a titularidade das ações
adquiridas, ou a responsabilidade legal pela realização da oferta pública para a sua aquisição.
A VTB Participações S/A teria sido criada exatamente com esse objetivo.
Observa ser possível VIVENDI SA transferir as ações da GVT (Holding) SA
adquiridas por meio da OPA a uma subsidiária, porém não se admite uma pessoa jurídica
adquirir um investimento e ele ser registrado de forma direta em outra empresa, de forma a
dissimular a verdadeira natureza pela qual as relações se dão entre as partes intervenientes,
nem como os efeitos tributários daí decorrentes.
Assim, comprovado que a VIVENDI SA é o real adquirente das ações da GVT
(Holding) SA pagas em dinheiro por meio da OPA, também está comprovado que o ágio
decorrente da compra dessas ações deve ser registrado somente na empresa francesa, nunca
na sua subsidiária brasileira (VTB PARTICIPAÇÕES SA), de modo que a extinção desta não
teria o condão de deflagrar a autorização para dedução fiscal da amortização de tal ágio.
Complementa que a dedução autorizada pelo artigo 386 do RIR/99 decorre do
encontro, num mesmo patrimônio, da participação societária adquirida com o ágio com esse
mesmo ágio. Em face dessa “confusão patrimonial” (decorrente de incorporação, fusão ou
cisão), a legislação admite que o contribuinte considere perdido o seu capital investido com o
ágio e, assim, deduza a despesa que teve com a “mais valia”. Porém, o caso em análise não
cumpre o requisito definido como necessário ao gozo do benefício fiscal previsto no artigo 386
do RIR/99, dado que a VIVENDI SA foi quem de fato e de direito adquiriu as ações da GVT
(Holding) SA por meio da OPA, com a incorporação da VTB PARTICIPAÇÕES SA pela GVT
(Holding) SA não houve o encontro num mesmo patrimônio do ágio pago pelas ações da GVT
(Holding) SA por meio da OPA com a própria GVT (Holding) SA. Quem efetivamente adquiriu
as ações da GVT (Holding) SA por meio da OPA não a incorporou.
Em seu entendimento, a única operação que poderia dar ensejo à dedutibilidade
do ágio pago quando da aquisição das ações da GVT (Holding) SA por meio da OPA seria
necessariamente a “confusão patrimonial” entre a VIVENDI SA e a GVT (Holding) SA. Aduz,
ainda, que:
E nem pode alegar que o presente caso trata da conhecida “transferência de ágio”.
Em apertada síntese, esta situação envolve uma sequência de operações pela qual uma
participação societária inicialmente é adquirida com ágio por uma empresa, a qual
utiliza essa participação adquirida com ágio como investimento em uma subsidiária, e
com a cobrança do mesmo ágio. Por meio dessas operações, o real adquirente do
investimento com ágio tenta amortizar a “mais valia” e manter a independência
patrimonial entre investimento e investidor.
Pois bem. Como visto, o caso ora em análise não se assemelha a este acima descrito. Na
presente situação, a VIVENDI SA não adquiriu as ações da GVT (Holding) SA com
ágio por meio da OPA, e, posteriormente, utilizou essas ações como investimento na
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

VTB PARTICIPAÇÕES SA cobrando o mesmo ágio. Não. Aqui, a VTB
PARTICIPAÇÕES SA registrou em nome próprio um ágio decorrente da aquisição de
um investimento por conta e em nome alheios.
Diferente dos casos de “transferência de ágio”, onde se discute a dedutibilidade do ágio
com base em uma operação realizada entre pessoas ligadas depois de uma aquisição
entre partes independentes, no caso em apreço a VTB PARTICIPAÇÕES SA não
adquiriu qualquer investimento da VIVENDI SA, ou a VIVENDI SA não fez
qualquer investimento na VTB PARTICIPAÇÕES SA, envolvendo as ações da
GVT (Holding) SA.
Desta feita, ante o aqui exposto, demonstra-se que o ágio relativo à OPA, registrado na
GVT (Holding) SA com a incorporação da VTB PARTICIPAÇÕES SA não se amolda
ao disposto no artigo 386 do RIR/99, pois, em face dessa incorporação, não há a
“confusão patrimonial” entre o ágio pago na aquisição de um investimento e esse
próprio investimento. (destaques do original)
Assevera, também, que não há como admitir que a VTB PARTICIPAÇÕES SA
deduza a amortização de um ágio decorrente da aquisição de um investimento por conta e em
nome alheios. Ora, se o investimento adquirido não é seu, o ágio também não o será.
Discorre sobre a exigência de prévio laudo econômico à criação do ágio,
interpretando que a legislação impõe que antes de pagar um ágio na aquisição de determinada
participação societária, deve a empresa que o irá pagar, caso pretenda, no futuro, deduzir esse
ágio na incorporação que envolva esse investimento, elaborar um laudo econômico que ateste
que a “mais valia” que será paga decorre da rentabilidade futura da participação societária
que será adquirida. O laudo, assim, deve anteceder o pagamento do ágio. A anterioridade do
laudo, assim, decorre de uma estrutura lógica posta a sua materialização, mas também pode ser
facilmente deduzida do artigo 20 do Decreto no 1.598, de 1977 que fixa claramente o momento
em que se deve desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido e em ágio ou
deságio: por ocasião da aquisição da participação. E conclui:
Diversas podem ser as motivações pelas quais o adquirente decide pagar mais do que o
valor patrimonial de uma participação, mas a lei concede tratamento fiscal privilegiado
apenas a um dos possíveis fundamentos do ágio: o valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, cujas
subsequentes amortizações são dedutíveis no caso de incorporação, cisão ou fusão. Já
quanto ao ágio pago em razão do valor de mercado de bens pertencentes à investida, no
caso dos mesmos eventos societários, permite-se apenas que sejam incorporados ao
custo dos bens para efeito de cálculo de ganho ou perda de capital na hipótese de baixa,
ou das despesas regulares em virtude de depreciação, exaustão ou amortização. Por fim,
se o fundamento do ágio for a existência de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas, não se permite a dedução de nenhum valor sob nenhum título. Tal
disparidade de tratamento, torna indispensável que a escrituração do ágio seja
amparada por documento hábil e idôneo, do contrário, deve-se presumir que o
ágio foi pago em virtude de outras razões econômicas e não permitir a dedução de
nenhum valor a título de amortização, nem muito menos a título de despesas decorrentes
do uso ou da obsolescência.
Portanto, é de se reconhecer que o ágio pago na aquisição da participação societária
verificada não pode ser utilizado para fins de dedutibilidade fiscal, por não atender ao
disposto nos artigos 20 do DL 1598/77 e 7o da Lei 9.532/97. (destaques do original)
Defende a possibilidade de cumulação da multa de ofício com a multa isolada,
destacando inexistir dúvida de que a empresa autuada optou por recolher o IRPJ e a CSLL pelo
regime de estimativa, bem como que não há dúvida de que o recorrente DESCUMPRIU O
REGIME, pois não recolheu as estimativas no valor devido. Assim, há diferentes infrações
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

apenadas: a multa de ofício decorre da falta ou insuficiência de pagamento de tributo pelo
contribuinte. Já a multa isolada decorre do descumprimento do regime de estimativa.
Acrescenta que a multa isolada e a multa de ofício NÃO INCIDEM SOBRE A
MESMA BASE DE CÁLCULO, dado que as estimativas, como o próprio nome diz, não
equivalem ao tributo efetivamente devido, mas, consoante a jurisprudência pacificada dos
Conselhos de Contribuintes, são meros adiantamentos do tributo, que será calculado ao final do
ano. E arremata:
Portanto, não se pode concluir que estaria havendo confisco, ou excesso punitivo. O
sujeito passivo COMETEU DOIS ATOS ILÍCITOS, previstos em lei, e em face dos
quais a lei dispõe uma pena distinta.
Se não há nenhuma dúvida de que o contribuinte cometeu o ilícito acusado pela
Fiscalização, não há que se falar em dispensa da punição apenas porque ao sujeito
passivo está sendo exigida outra multa em decorrência de outro ilícito. Sem medo de
errar, essa não pode ser a ratio da Lei no 9.430/1996.
Por outro lado, o Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 97, o seguinte:
[...]
Assim, caso seja cancelada a multa isolada, estar-se-á diante de uma nova hipótese de
dispensa da multa isolada não prevista na legislação, qual seja, a cobrança,
concomitante, de multa de ofício decorrente do não pagamento do tributo.
Eventual criação de nova hipótese de dispensa de multa isolada não configuraria
integração ou interpretação extensiva da norma, mas, evidentemente, uma novidade no
ordenamento jurídico. Tal procedimento, quando efetuado pelo aplicador da lei, decorre
de um juízo de equidade, conforme a autorizada doutrina de ALIOMAR BALEEIRO, in
verbis:
[...]
Ocorre que, como lembra ALIOMAR BALEEIRO, o emprego do juízo de equidade no
ordenamento jurídico brasileiro tem que estar expressamente autorizado por lei. Tal
dogma é um dos fundamentos do ordenamento pátrio, vez que a Constituição Federal de
1988, em seu art. 5o, inc. II, não admite a existência de outra fonte do direito senão a lei
formal (ou atos equiparados à lei formal, como as medidas provisórias, leis delegadas, e
outros previstos no art. 59 da CF/88).
Portanto, o aplicador da lei é obrigado a decidir com base na norma disposta, podendo
se utilizar da equidade apenas quando a lei assim permitir expressamente, conforme se
infere do art. 127 do CPC, in verbis:
Art. 127. O juiz só decidirá por eqüidade nos casos previstos em lei.
Ora, o Código Tributário Nacional permite o uso da equidade pelo aplicador da lei. Com
efeito, o CTN prevê que a lei poderá atribuir ao aplicador juízo de equidade para
fundamentar a dispensa de créditos tributários. Confira-se:
Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo:
(...)
IV – a considerações de equidade, em relação com as características pessoais
ou materiais do caso.
Note-se que o próprio CTN, em seu art. 108, IV, §2o, dispõe que o emprego da equidade
não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Como o art. 108 está
inserido no capítulo sobre a interpretação da lei tributária, e também face ao art. 172
acima, pode-se concluir que o Código está consentâneo com o art. 127 do CPC.
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Assim, a equidade somente pode ser utilizada pelo intérprete para a dispensa de crédito
tributário quando existir previsão legal que o permita. Fora dessa hipótese, o intérprete
não poderá se valer do juízo de equidade para dispensar a exigência de crédito
tributário.
Aqui resta claro o óbice para eventual dispensa da multa isolada. Não há, no presente
caso, norma específica que permita ao aplicador da lei relevar a cobrança da multa
prevista no então art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/1996, atual inciso II, alínea b,
desse mesmo artigo, atendendo a considerações de equidade, em relação com as
características pessoais ou materiais do caso.
Como inexiste norma que permite a dispensa da multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996 por considerações de equidade, eventual cancelamento da multa isolada
causará evidente violação ao art. 172 do CTN.
Outrossim, a eventual dispensa da multa isolada traduziria INJUSTIÇA com aqueles
contribuintes que, cientes das suas responsabilidades, não foram negligentes e arcaram
com o ônus de recolher mensalmente as estimativas devidas.
Tal desestímulo é também uma penalização, injusta porque ofende não só o texto legal,
mas o bom senso, eis que dirigida a ninguém menos que o contribuinte que se esforça
para permanecer diligente diante do cipoal de leis tributárias e das necessidades
arrecadatórias do Estado.
Portanto, conclui-se que, a partir da Lei no 9.430/1996, quando deixar de recolher os
tributos devidos, sem justificar o não recolhimento mediante a transcrição no Livro
Diário dos balancetes de suspensão ou redução, estará o contribuinte sujeito ao
pagamento da multa prevista no então art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430/1996, atual
inciso II, alínea b, desse mesmo dispositivo.
No presente caso, restou plenamente configurado o desrespeito do contribuinte à Lei no
9.430/1996, devendo, portanto, ser mantido o lançamento da multa isolada.
Pede, assim, que seja negado provimento ao recurso do interessado, mantendo-se
incólume o julgado recorrido.
Voto Vencido
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Os responsáveis tributários TELEFÔNICA BRASIL S/A e POP INTERNET
LTDA contestam a admissibilidade do recurso especial da PGFN porque o acórdão paradigma
mencionado pela PGFN envolvendo a impossibilidade de dedução de ágio decorrente de OPA
não reflete a divergência sobre esse tema ao tratar de situação fática distinta daquela analisada
pelo acórdão recorrido.
Argumentam que o paradigma no 1103-001.151 discute a amortização do ágio
resultante de uma OPA, realizada no contexto da combinação de negócios, mediante permuta de
participações societárias, com exigência da CVM de que fosse realizada uma OPA obrigatória
para aquisição de todas as ações ordinárias da Ambev remanescentes em circulação, sendo que
a OPA foi lançada pela Inbev, mas a Inbev Holding Brasil, subsidiária local do Grupo
Interbrew, foi a responsável pela liquidação financeira da operação, por conta e ordem da
Inbev, da qual resultou o registro do ágio com fundamento em rentabilidade futura da Ambev, a
qual incorporou Inbev Holding Brasil e passou a amortizar o ágio. A glosa das amortizações se
deu sob a justificativa de que a Inbev Holding Brasil não era a real adquirente do investimento
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

na Ambev, uma vez que a Inbev figurou como a ofertante na OPA e o papel da Inbev Holding
Brasil na transação foi apenas a liquidação financeira, embora esta tenha registrado o ágio
pago pelas ações, além de não existir propósito negocial na operação em face do curto intervalo
de tempo entre a OPA e a incorporação.
No entendimento das responsáveis, um dos motivos determinantes para a decisão
do CARF em sentido desfavorável à Ambev consistiu no fato do ágio decorrente da OPA ter sido
registrado por empresa que não detinha a titularidade da oferta. Nesse sentido, a Ambev teria
amortizado um ágio de terceiro, desvinculado da operação real de aquisição do seu controle por
uma pessoa jurídica estrangeira. Ademais, Inbev Holding Brasil foi incorporada pela Ambev
apenas 114 dias após a transação relativa à OPA. Já no presente caso, o investimento na GVT
foi diretamente adquirido pela VTB, mediante o pagamento em dinheiro de todo o preço de
aquisição, incluindo a parcela do ágio, de modo que não há que se falar na prévia
transferência do investimento na GVT para VTB. Assim, o investimento adquirido na GVT,
incluindo a totalidade do ágio pago com fundamento na sua expectativa de rentabilidade futura,
sempre esteve registrado no patrimônio da VTB que, mediante emprego de recursos próprios,
efetivamente desembolsou os valores vinculados ao referido ágio. Com a incorporação dessa
sociedade pela Recorrida após aproximadamente três anos da operação de aquisição com o
pagamento do ágio, esta passou a amortizar o ágio para fins fiscais exatamente tal como
autorizado pelos referidos dispositivos.
A acusação fiscal sob análise pauta-se na premissa de que as ações de GVT
(HOLDING) S.A foram adquiridas pela companhia francesa VIVENDI S.A, e que a
incorporação ocorrida entre GVT (HOLDING) S.A e VTB PARTICIPAÇÕES S.A não
autorizaria a dedução fiscal do ágio amortizado a partir desta ocorrência. A autoridade fiscal
assim relata esta parte das operações realizadas:
O terceiro conjunto de operações consistiu em uma Oferta Pública de Aquisição (OPA),
do tipo obrigatória, nos moldes do art. 4o, § 6o, da Lei no 6.404/19761. A VIVENDI SA
visava adquirir as ações de emissão da GVT (HOLDING) SA que ainda estavam em
circulação no mercado bursátil brasileiro. Além da própria VIVENDI SA, figurou como
“ofertante” a sua subsidiária VTB PARTICIPAÇÕES SA2. O edital da OPA está
acostado às fls. 1093 a 1118 e foi lançado em 26/03/2010.
Conforme informação contida na Nota Explicativa no 1 das Demonstrações Financeiras
da VTB PARTICIPAÇÕES do AC 2011 (fls. 546 e 547), em virtude da OPA ocorreram
os seguintes fatos:
(i) Até 27/04/2010, um total de 16.647.327 (12,16%) ações da GVT (HOLDING) SA
foram adquiridas pela VTB PARTICIPAÇÕES por conta e ordem da VIVENDI.
(ii) Em 07/05/2010, a Comissão de Valores Imobiliários cancelou o registro de
companhia aberta da GVT (HOLDING) SA.

1 Lei no 6.404/1976, art. 4o, § 6o: O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da
companhia aberta sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe
de ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a
liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública, por preço determinado nos
termos do § 4o, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado.
2 À época da OPA (ou seja, em abril/2010), a companhia francesa VIVENDI detinha 1.013.015.000 das
1.013.015.100 ações da VTB PARTICIPAÇÕES, conforme boletins de subscrição acostados às fls. 714 e 731.
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

(iii) Na Assembleia Geral da GVT (HOLDING) SA realizada em 10/06/2010 deliberou-
se por resgatar e cancelar o restante das ações da sociedade nos termos do art. 4o, § 5o,
da Lei no 6.404/19763.
Esse terceiro conjunto de operações, relativas à OPA, abrangeu 17.407.834 ações
(12,72%) e teve o custo de R$ 1.012.185.121,39, conforme informação fornecida pela
FISCALIZADA à fl. 119. Não se pode deixar de notar que os recursos empregados pela
VTB PARTICIPAÇÕES na OPA, no total de mais de R$ 1 bilhão, haviam sido recém
disponibilizados mediante capitalização de recursos remetidos do exterior pela francesa
VIVENDI4.
Mais à frente, a autoridade lançadora unifica os ágios resultantes de aquisições
promovidas por VIVENDI S.A, para denomina-los “ágio francês”, nos seguintes termos:
Como visto no tópico 4.2.1 deste TVF, entre novembro/2009 e março/2010, 87,28% das
ações de emissão da GVT (HOLDING) SA foram adquiridas diretamente pela
companhia francesa VIVENDI pelo total de R$ 6.658.710.903,42 (vide Tabela 2).
Um dos requisitos legais para que o ágio fosse amortizado no Brasil consistia na
necessidade de haver a incorporação da investida pela investidora (ou vice-versa). Mas
essa condição jamais poderia ser atendida caso a VIVENDI permanecesse com o
controle direto da participação societária adquirida com ágio. Isso porque há
impossibilidade jurídica de se fazer a incorporação de uma empresa brasileira por outra
estrangeira (ou vice-versa).
Assim, a etapa seguinte do planejamento tributário posto em prática consistiu em
“nacionalizar” o investimento feito pela francesa VIVENDI. Para tanto, em
dezembro/2011, as ações de emissão da GVT (HOLDING) SA então detidas pela
VIVENDI foram incorporadas pela sua subsidiária brasileira VTB PARTICIPAÇÕES
(vide ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/12/2011 – fls. 742 a 745).
Tratava-se de 119.455.959 ações, representativas de 87,28% do capital da GVT
(HOLDING) SA, tendo lhes sido atribuído o valor de R$ 6.658.710.903,4219;
coincidente, portanto, com o custo de aquisição arcado diretamente pela VIVENDI.
O fato de se ter atribuído às ações incorporadas valor idêntico àquele pago pela
VIVENDI (ou seja, R$ 6.658.710.903,42) não é mera coincidência. Houve, novamente,
indisfarçada motivação fiscal na valoração, a fim de que VIVENDI não incidisse em
hipótese de ganho de capital tributável, situação essa que será mais detalhada no tópico
4.4 desse TVF.
Feita a incorporação de 87,28% das ações, a GVT (HOLDING) SA tornou-se uma
subsidiária integral da VTB PARTICIPAÇÕES. Isso porque os demais 12,72% já
haviam sido adquiridos pela VTB PARTICIPAÇÕES, por conta e ordem da VIVENDI
SA, no âmbito da OPA concluída em junho/2010.
Segundo entendimento da FISCALIZADA (fl. 119), a totalidade das ações de emissão
da GVT (HOLDING) SA teria sido então “adquirida” pela VTB PARTICIPAÇÕES
pelo custo de R$ 7.670.896.024,81, que pode ser assim desdobrado:
 12,72% por meio da OPA, no valor de R$ 1.012.185.121,39 (vide tópico 4.2.1);
e
 87,28% na incorporação de ações, o que se fez pelo valor de R$
6.658.710.903,42.

3 Lei no 6.404/1976, art. 4o, § 5o: Terminado o prazo da oferta pública fixado na regulamentação expedida pela
Comissão de Valores Mobiliários, se remanescerem em circulação menos de 5% (cinco por cento) do total das ações
emitidas pela companhia, a assembleia geral poderá deliberar o resgate dessas ações pelo valor da oferta de que trata
o § 4o, desde que deposite em estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, à
disposição dos seus titulares, o valor de resgate [...].
4 Vide item 5.II da ata da AGE da VTB PARTICIPAÇÕES realizada em 28/04/2010 (fls. 729 e 730).
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Como à época da incorporação das ações o capital social da GVT (HOLDING) SA era
de R$ 2.640.804.808,45, a incorporadora VTB PARTICIPAÇÕES registrou ágio de
R$ 5.030.091.216,36 (= R$ 7.670.896.024,81 – R$ 2.640.804.808,45) – vide Figura 2 a
seguir.
[...]
Para melhor compreensão, doravante adotar-se-á as seguintes denominações:
 “ÁGIO FRANCÊS”: é o ágio pago pela VIVENDI nas aquisições de ações de
emissão da GVT (HOLDING) efetuadas entre novembro/2009 e junho/2010,
conforme discriminado na Tabela 2. Inclui-se aqui a parcela paga no âmbito da
OPA, haja vista tratar-se de operação realizada por conta e ordem da
VIVENDI (vide edital às fls. 1093 a 1118). Aliás, não haveria sentido em se
falar de fechamento de capital, que é o propósito de uma OPA obrigatória15, se
o adquirente das ações em circulação não fosse o próprio acionista controlador.
 “ÁGIO
DA INCORPORAÇÃO”: é o ágio registrado pela VTB
PARTICIPAÇÕES por ocasião da incorporação das ações de emissão da GVT
(HOLDING) em dezembro/2011.
[...] (destaques do original)
Posteriormente, a autoridade lançadora arremata sua argumentação contrária à
amortização do ágio constituído no âmbito da OPA com as seguintes ponderações:
Da sequência de operações detalhada entre os tópicos 4.2.1 a 4.2.5 deste TVF, exsurge
de forma incontroversa que a VTB PARTICIPAÇÕES jamais foi a adquirente de fato
do investimento. Ainda que se pudesse atribuir a ela o pagamento de algum valor na
aquisição da GVT (HOLDING), isso só seria ser cogitado no âmbito da OPA; portanto,
de forma residual. Ainda assim, não se pode perder de vista que, mesmo na OPA, a
VTB PARTICIPAÇÃOES não passou de um longa manus da VIVENDI, haja vista esse
último quinhão de aquisições ter sido efetuada por conta e ordem da companhia
francesa, conforme indicado no próprio edital (fl. 1093). Aliás, não haveria sentido em
se falar de fechamento de capital, que é o propósito de uma OPA obrigatória nos termos
do art. 4o, § 6o, da Lei no 6.404/1976, se o adquirente das ações em circulação não fosse
o próprio acionista controlador naquele momento, no caso, a VIVENDI.
Constata-se, nestes termos, que a autoridade fiscal identificou participação central
de VIVENDI S.A na Oferta Pública de Ações (OPA), inicialmente consignando que além da
própria VIVENDI SA, figurou como “ofertante” a sua subsidiária VTB PARTICIPAÇÕES SA,
para depois afirmar tratar-se de operação realizada por conta e ordem da VIVENDI (vide edital
às fls. 1093 a 1118), e ao final observar que não haveria sentido em se falar de fechamento de
capital, que é o propósito de uma OPA obrigatória nos termos do art. 4o, § 6o, da Lei no
6.404/1976, se o adquirente das ações em circulação não fosse o próprio acionista controlador
naquele momento, no caso, a VIVENDI. Relevante, neste contexto, a transcrição de excertos do
edital referido na acusação fiscal (e-fls. 1093/1118):
BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°. 3.400, 4° andar, parte,
Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.298.092/0001-30, na
qualidade de instituição financeira intermediadora (a "Intermediadora" ou a "Instituição
Intermediária"), por conta e ordem da VTB PARTICIPAÇÕES S.A., ("VTB"),
subsidiária da VIVENDI (definida a seguir), companhia com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, n° 418, 11 o andar, sala 19 G, Vila
Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.196.681/0001-21, e
VIVENDI SA, companhia francesa com sede na 42 Avenue de Friedland, n° 75008
Paris, França ("Vivendi" e, em conjunto com VTB, a "Ofertante"), vem apresentar
aos acionistas detentores de ações ordinárias emitidas pela GVT (HOLDING) S.A. (os
"Acionistas", as "Ações" e a "GVT" ou a "Companhia", respectivamente), companhia
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

aberta com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Lourenço Pinto, n°
299, 13° andar, Centro, CEP 80010-160, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
03.420.904/0001-64, a presente Oferta Pública de Aquisição de Ações (a "Oferta" ou a
"OPA"), tendo em vista a alienação de controle da Companhia, e, cumulativamente, em
decorrência de um aumento de participação da Ofertante no capital votante da
Companhia e para o cancelamento do registro da Companhia, de acordo com o disposto
nos itens 8.1 e 10 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (o "Regulamento do Novo Mercado" e
"BM&FBOVESPA", respectivamente), nos artigos 40 e 46 do Estatuto Social da
Companhia, no artigo 4°, parágrafo 6°, no artigo 254-A da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e nos artigos 16 e seguintes, 26,
29 e seguintes da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.0 361, de 5 de março
de 2002, conforme alterada (a "CVM" e a "Instrução CVM 361 ", respectivamente), e
nos termos e condições descritos a seguir. Nos termos do artigo 34 da Instrução CVM
361, a Oferta é realizada mediante a adoção de procedimento diferenciado, conforme
aprovado pelo Colegiado da CVM na reunião ocorrida em 23 de março de 2010.
1. OFERTA
[...]
No que tange à Aquisição e à Aquisição Adicional, a Vivendi concordou em pagar, nos
contratos de compra aplicáveis, uma quantia determinada de pagamento adicional aos
Antigos Acionistas Controladores e à Ashmore se: (i) a Vivendi concluir a OPA e o
preço por Ação pago na referida OPA ultrapassar o preço por Ação pago aos Antigos
Acionistas Controladores e à Ashmore; (ii) um terceiro oferecer um preço por Ação
superior ao preço por Ação pago aos Antigos Acionistas Controladores e à Ashmore,
sujeito à venda, pela Vivendi, de todas ou parte das Ações para a oferta de terceiro,
sendo esta oferta de terceiro liquidada; e (iii) a Vivendi transferir quaisquer Ações a
terceiros antes de 31 de dezembro de 2010, por um preço por Ação que ultrapassar o
preço por Ação pago aos Antigos Acionistas Controladores e à Ashmore (o "Pagamento
Adicional na Hipótese de Transferência de Ações"). O preço total por Ação pago na
Aquisição, na Aquisição Adicional e nos Contratos de Opção de Compra não
ultrapassará, em nenhuma hipótese, o preço por Ação pago aos Acionistas na OPA.
Adicionalmente à Aquisição e à Aquisição Adicional, após 13 de novembro de 2009, a
Vivendi adquiriu no mercado, até a presente data, 45.612.333 Ações, o que equivale a
uma participação no capital social da Companhia de 33%. Em 23 de dezembro de 2009,
a Vivendi anunciou que concluiu o exercício de todas as opções de compra de Ações.
Portanto, a quantidade total de Ações adquirida pela Vivendi a partir dessa data é de
119.455.953 Ações, correspondentes a 87% da totalidade de Ações emitidas,
considerando as quatro ações cedidas para os membros do Conselho de Administração
indicados pela Vivendi. As aquisições foram divulgadas ao mercado por meio da
publicação de Fatos Relevantes datados de 13 de novembro de 2009, 1 de dezembro de
2009, 11 de dezembro de 2009, 23 de dezembro de 2009 e 6 de janeiro de 2010 (os
"Fatos Relevantes").
Como resultado das operações descritas acima, a Vivendi apresenta oferta pública
visando a aquisição de até a totalidade das Ações de emissão da GVT, nos termos
dos itens 8.1 e 10 do Regulamento do Novo Mercado, dos artigos 40 e 46 do Estatuto
Social da Companhia, do artigo 254-A e do parágrafo 6° do artigo 4° da Lei das S.A. e
dos artigos 16, 26 e 29 da Instrução CVM 361. Imediatamente após a Aquisição em 13
de novembro de 2009, e em conformidade com o item 8.1.1 e 8.3 do Regulamento do
Novo Mercado, a Vivendi entregou à BM&FBOVESPA uma declaração contendo o
preço e outros termos e condições da Aquisição, além do Termo de Anuência dos
Controladores.
1.2 Racional Estratégico: A Vivendi inicia relacionamento estratégico de longo prazo
com a GVT por meio dessa aquisição. Na posição de líder mundial em comunicações e
entretenimento e com histórico reconhecido de sucesso no desenvolvimento de
subsidiárias, a Vivendi acredita que pode contribuir efetivamente com os planos da
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

GVT, acelerando seu crescimento e favorecendo, portanto, o desenvolvimento da
concorrência no mercado de telecomunicações no Brasil.
[...]
4.5 Liquidação Financeira da Oferta: A liquidação financeira da Oferta será realizada
pela VTB no 3° dia útil após a Data do Leilão pelo módulo bruto, com a Câmara de
Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA atuando apenas como facilitadora da
liquidação, não sendo contraparte central garantidora.
[...] (negrejou-se)
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, assim se refere à pretensão
fiscal de qualificar a Vivendi S.A como a real adquirente das ações:
Com relação à oferta pública de ações, me parece claro nos autos que a operação restou
totalmente transparente. Tal solução fora adotada por ser obrigatória e ocorreu em
ambiente regulado com pagamentos efetivos em dinheiro para terceiros independentes
em condições de livre mercado. Tais características desta primeira operação não foram
sequer questionadas pelo Fisco.
Demonstra a Recorrente que a VTB foi a efetiva ofertante na OPA que a
mencionada liquidação financeira ocorreu com recursos próprios.
Neste ponto, alega a autoridade fiscal para justificar a glosa do ágio que não ocorreu a
chamada confusão patrimonial que em seu entendimento constitui elemento necessário
para a possibilitar a respectiva dedução fiscal.
Aqui, entendo necessário lembrar a obrigatória observância do Princípio da Legalidade,
segundo o qual não pode ser exigido do contribuinte qualquer obrigação ou conduta que
não esteja prevista em lei.
No meu entendimento, os dispositivos legais aqui aplicados se resumem aos art. 7°e
8°da Lei n. 9.532/97 e o art. 385 do RIR/99 que assim dispõem:
[...]
É possível perceber na leitura dos dispositivos legais acima que a operação acima
detalhada cumpriu todos os requisitos legais aplicáveis.
Entendo aqui que as referências genéricas sobre quem foi o real adquirente ou sobre
a necessária confusão patrimonial que entendo ser uma tese criada pelo Fisco sem base
em lei não são suficientes para justificar a glosa do ágio.
Para desconsiderar a operação e glosar o ágio, deve a fiscalização provar que os
negócios jurídicos perpetrados em sua forma restaram inexistentes na essência
(simulação).
Mas isso não ocorreu nos autos.
Questiona o fisco o fato dos recursos utilizados pela VTB neste encadeamento de
operações terem sido obtidos através de aumento de capital feita por sua
controladora Vivendi S.A. Tal fato é totalmente irrelevante para o deslinde do presente
caso.
Vejam, em qualquer empresa, o caixa sempre virá de algum lugar. O ultimo nível da
estrutura corporativa sempre encontrará uma pessoa física. Quero dizer com isso que a
ocorrência do aumento de capital na VTB em nada macula as operações subsequentes e
nem lhe alteram a natureza.
Do uso da empresa veículo
A alegação do fisco de utilização da VTB como empresa veículo para justificar a glosa
do ágio carece não somente de fundamentação jurídica mas também de base fática no
presente caso.
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Primeiramente, quero destacar que a utilização da chamada empresa veículo pelo
contribuinte tem sido invocada pelo Fisco como condição para invalidar o negócio
jurídico ou conjunto de negócios jurídicos que culminaram na dedução do ágio pago.
No caso em tela, a "empresa veículo" é a VTB, que segundo o Fisco foi utilizada pelo
contribuinte com o objetivo único de possibilitar o aproveitamento do ágio.
É importante destacar que o fato do contribuinte se utilizar de uma empresa veículo para
a perfectibilização da operação não é suficiente, por si só, para invalidar o negócio
jurídico, especialmente, como se verá mais adiante, se restar demonstrada a existência
de estruturas ou caminhos alternativos disponíveis ao contribuinte e que levassem ao
mesmo resultado.
Este racional já encontra amparo no CARF, conforme os julgados aqui destacados:
[...]
Me parece cada vez mais pacificado o entendimento de que a utilização de uma empresa
veículo para aquisição de outras empresas, de grupo econômico distinto, não revela
qualquer vício, ilegalidade ou abuso em si.
De qualquer forma, temos que a VTB não era uma empresa de fachada ou fictícia.
Pelo contrário, os autos mostram que tratava-e de pessoa jurídica efetivamente
constituída e que manteve a GVT como sua investida por um período muito
razoável (cerca de 04 anos) e que desempenho exatamente o papel que se espera de
uma empresa holding que é a consolidação dos investimentos societários do grupo.
Além da frágil argumentação de que os recursos utilizados pela VTB foram obtidos
por aumento de capital anterior (o que no fantasioso entendimento do fisco provaria
que a VTB não seria a real adquirente dos investimentos) não há qualquer outro
elemento que desqualifique os atos da VTB.
Há clara tentativa da Fiscalização e da DRJ de tentar qualificar a Vivendi S.A como a
real adquirente das ações. Ora, se partirmos deste princípio, deveria ser investigado
também a origem dos recursos utilizados Vivendi e, após, a origem da origem e assim
por diante.
Não me parece crível tal racional.
Pelo contrário, os autos demonstram que foi a VTB que organizou toda a cadeia de
operações de aquisição das ações da GVT e efetivamente arcou com os custos e
despesas da operação. Isso é que deve ser considerado!
Assim, entendo que o argumento de utilização da empresa VTB como espécie de
"conduit company" para justificar a glosa do aproveitamento do ágio deve ser
integralmente afastada. (negrejou-se)
Nestes termos, firmou-se o entendimento de que a caracterização de Vivendi S.A
como “real adquirente” se fez por meio de “referências genéricas” postas pela autoridade
lançadora, concluindo-se que além da frágil argumentação de que os recursos utilizados pela
VTB foram obtidos por aumento de capital anterior, inexistiria qualquer outro elemento que
desqualifique os atos da VTB. Portanto, as constatações de que Vivendi S.A teria figurado como
ofertante na OPA e seria a acionista controladora obrigada à oferta foram desmerecidas como
aspectos relevantes na identificação do real adquirente na operação que gerou parte do ágio
glosado.
O relatório do paradigma no 1103-001.151 traz referências da acusação fiscal ali
analisada e, no que tange à Oferta Pública de Ações, nota-se significativa similitude com a
operação questionada nestes autos:
Os fatos motivadores do lançamento estão assim descritos no relatório da decisão de
primeira instância:
[...]
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Formação dos ágios
(xii) O formulário 20F, relativo ao ano de 2006, noticia que a AmBev, uma vez
concluídas em 27 de agosto de 2004 as etapas estipuladas pelos dois acordos (Acordo
de Contribuição e Subscrição e Acordo de Incorporação), passou a ser controlada pela
InBev S.A. ('InBev' no esquema do 20F, anteriormente denominada Interbrew S.A.),
que se tornou detentora indireta de 27.463.411.153 ações da AmBev (sendo
16.065.229.834 ações ordinárias e 11.398.181.319 ações preferenciais), representando
68,4% do capital votante e 49,1% do capital total da AmBev;
(xiii) Em decorrência da aquisição do controle da AmBev pelos belgas, a CVM exigiu
que a InBev (Bélgica) realizasse uma oferta pública obrigatória para a aquisição
de todas as ações ordinárias remanescentes em circulação, que foi concluída em 29
de março de 2005, resultando na aquisição pela InBev (Bélgica) de um adicional de
2.960.070.177 ações ordinárias da AmBev, aumentando sua participação na AmBev
para aproximadamente 81% do capital votante e uma participação econômica de 56%;
(xiv) A oferta pública foi realizada por conta e ordem da belga InBev SA/NV
(conforme informações do edital publicado com as informações sobre a oferta
pública Anexo D acostado à resposta ao Termo de Intimação n. 8, doc. 82), que
utilizou a InBev Holding Brasil para liquidar financeiramente a operação que, por
consequência, registrou contabilmente um ágio de R$ 1,497 bilhão, fundamentado em
rentabilidade futura da AmBev; (xv) A InBev Holding Brasil reconheceria ainda um
segundo ágio – quando da contribuição ao seu capital feita pela IIBV, em 30 de maio de
2005, com ações da AmBev recebidas em troca da Labatt – no valor de R$
7.159.056.473,94;
[...]
Indedutibilidade da amortização do ágio reconhecido em virtude da oferta pública
obrigatória
(xxx) A mudança de controle da AmBev deflagrou a obrigatoriedade de realização
de uma oferta pública (OPA) pelos novos controladores, realizada em 29 de março
de 2005, tendo como ofertante a InBev SA/NV, sociedade domiciliada na Bélgica,
cuja liquidação financeira foi feita pela InBev Holding Brasil;
(xxxi) Em virtude desse repasse feito aos minoritários, a InBev Holding Brasil registrou
contabilmente um ágio de R$ 1,497 bilhão, resultante da diferença entre o valor pago
pelas ações na OPA e o PL (proporcionalmente ao percentual de ações adquiridas, cerca
de 2,96%) da AmBev;
[...] (negrejou-se)
Diante deste cenário, o voto condutor do paradigma assim conclui:
A alienação do controle da AmBev impôs ao novo controlador a realização da OPA,
ocorrida em 29 de março de 2005, em observância ao comando expresso da lei
societária, com a redação dada pela Lei 10.303/2001, que assim dispõe:
[...]
No caso concreto, a Interbrew S/A (depois InBev S/A) passou a deter o controle da
Ambev (recorrente) por intermédio das controladas IIBV e Tinsel Participações (depois
InBev Holding Brasil), conforme as operações descritas no TVF e reproduzidas no
relatório que antecede este voto.
Inbev S/A constou do edital da OPA na condição de ofertante, definida como sociedade
de capital aberto e responsabilidade limitada devidamente constituída e existente de
acordo com as leis da Bélgica. O referido edital, que teve por instituição intermediária o
Banco Itaú BBA S/A, se encontra nas fls. 2.220/2.241.
A ofertante facultou aos interessados o pagamento em ações ordinárias da InBev ou em
dinheiro, em Reais, segundo disposto no item 1.4 do edital. O pagamento em dinheiro
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

foi realizado pela sua subsidiária brasileira InBev Holding Brasil, como previsto no item
1.4.2."ii".
O órgão de primeira instância assim avaliou a operação:
[...]
A obrigação de realizar a OPA recai sobre a adquirente do controle da companhia
aberta, a InBev belga, por disposição legal expressa, conforme indicado acima.
A InBev Holding Brasil registrou no seu patrimônio o ágio decorrente da OPA, cuja
titularidade era de outra pessoa jurídica, a sua controladora indireta InBev S/A, que foi
depois transferido para a Ambev (recorrente) por ocasião da incorporação daquela
(InBev Holding Brasil) por esta (Ambev).
Com efeito, a recorrente amortizou um ágio de terceiros, desvinculado da operação real
de aquisição do controle da recorrente por pessoa jurídica estrangeira, como bem
destacou a turma recorrida no trecho do acórdão contestado acima transcrito (e
destacado), condição que desautoriza a dedução do valor correspondente na apuração da
base de cálculo do IRPJ.
Como se vê, para a decisão do paradigma considera-se irrelevante o fato de a
liquidação financeira da operação ser realizada pela sociedade brasileira. A definição da
adquirente do investimento se dá em razão da obrigação de realizar a OPA, aspecto que, embora
presente na acusação fiscal veiculada nestes autos, foi desmerecido na decisão tomada no
acórdão recorrido. Em consequência, constata-se que ao alegarem, em contrarrazões ao recurso
especial da PGFN, que o investimento na GVT foi diretamente adquirido pela VTB, mediante o
pagamento em dinheiro de todo o preço de aquisição, incluindo a parcela do ágio, os
responsáveis expõe a sua visão dos fatos ocorridos, e esta é substancialmente diversa da
acusação fiscal, referencial primeiro para definição do litígio analisado nos acórdãos
comparados.
Observe-se, ainda, que no voto condutor do paradigma o curto intervalo de tempo
entre a OPA e a incorporação, mencionado pelas responsáveis em contrarrazões, foi irrelevante
para a decisão acerca da indedutibilidade do ágio amortizado.
Confirma-se, portanto, que há substancial semelhança entre as operações
analisadas nos acórdãos comparados e, diante das distintas conclusões a que se chegaram os
Colegiados do CARF que as analisaram, resta caracterizado o dissídio jurisprudencial para que o
recurso especial da PGFN seja CONHECIDO.

Recursos especiais das Responsáveis Tributárias - Admissibilidade
Embora a PGFN não tenha contestado a admissibilidade dos recursos especiais
das responsáveis tributárias TELEFÔNICA BRASIL S/A e POP INTERNET LTDA, cabem
considerações a este respeito.
Na primeira matéria (possibilidade de amortização fiscal do ágio “transferido”
para sociedade holding do mesmo grupo econômico), os recursos tiveram seguimento com base
nos paradigmas no 9101-003.610 e 1402-001.402.
Como relatado, a acusação fiscal foi no sentido de que a empresa francesa
Vivendi S/A adquiriu ações de GVT (Holding) S/A, sendo 31,08% detidas por investidores
estrangeiros e 56,2% por investidores nacionais, e por meio de operações societárias transferiu o
ágio pago para subsidiárias no Brasil, estas envolvidas na incorporação com GVT S/A, a partir
da qual verificou-se a amortização fiscal do ágio. No entender do Colegiado a quo, as
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

subsidiárias brasileiras não efetuaram o investimento, totalmente suportado pela Vivendi no
exterior, e as operações que visaram trazer para o Brasil a possibilidade dessa amortização
foram todas efetuadas intragrupo.
As recorrentes defendem a possibilidade de amortização do ágio “transferido”
para sociedade holding do mesmo grupo econômico, mediante aumento de capital social dessa
sociedade com o investimento adquirido anteriormente com ágio e, de fato, o paradigma no
9101-003.610 tratou de operação semelhante, na qual ISA CAPITAL adquiriu ações da CTEEP
até então pertencentes ao Governo de São Paulo e, na sequência, novas ações por meio de
Oferta Pública de Ações (OPA), para depois ser criada uma nova sociedade (ISA
PARTICIPAÇÕES) integralmente controlada pela ISA CAPITAL, que recebeu o ágio
anteriormente registrado na ISA CAPITAL, ao final extinta por incorporação com a autuada
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Contudo, o voto condutor do
paradigma, de lavra da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa, destaca circunstâncias consideradas
pelo Colegiado naquela decisão, e que estão ausentes no presente caso. Veja-se:
Destaco, ainda, trecho do voto vencedor no acórdão recorrido, do ex-Conselheiro
Waldir Veiga Rocha, cujas razões adoto para decidir:
[...]
Ademais, a recorrente refuta que as operações, em especial no que toca à ISA
PARTICIPAÇÕES, tenham tido propósito exclusivamente de economia
tributária. Acrescenta que a CTEEP, como empresa de transmissão de energia
elétrica se sujeita à regulação pela ANEEL e, como companhia aberta, às normas
da CVM. Ao contrário do que afirma a autuação, sua alegação é de que, na forma
simplificada pretendida pelo Fisco, a reorganização encontraria obstáculos legais
intransponíveis.
(...)
Tenho por válidas as motivações extratributárias apontadas pela recorrente como
impeditivas para que o negócio se fizesse pela via mais simples. O uso de
"empresa veículo", por si só, é insuficiente para desqualificar a via adotada pela
interessada, a qual, ressalto, não é vedada pela legislação. Essa conclusão fica
especialmente reforçada na situação em comento, em que a operação "direta",
que permitiria o aproveitamento fiscal do ágio sem qualquer questionamento,
encontrava óbices societários (CVM) e regulatórios (ANEEL).
[...]
Adoto as razões do acórdão recorrido, acima colacionado, para confirmar a legitimidade
do ágio tratado nos autos, sem que se vislumbre artificialidade na criação das empresas
acima citadas.
Reitero que no caso dos autos havia imposições da CVM e ANEEL que justificam por
questões societárias e regulatórias – a organização societária da forma procedida, isto é,
a existência da “empresa veículo”. O artigo 15, da Instrução 319 da CVM atesta que
haveria “abuso” do poder de controle caso o contribuinte não constituísse a “empresa
veículo” em discussão nestes autos:
[...]
O artigo 15, da Instrução 319 da CVM foi revogado em 2015, mas era plenamente
eficaz ao tempo dos fatos dos autos (2009).
Nesse sentido, é o parecer do Dr. Antonio Ganin acostado aos autos pelo contribuinte,
explicitando as razões extrafiscais que justificaram a reorganização societária efetuada
pela contribuinte:
A operação pretendida pela Receita Federal do Brasil (RFB), pela qual a
controlada CTEEP incorpora a ISA Capital do Brasil, encontra dois
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

impedimentos para sua realização. O primeiro de ordem societária, pois a
operação da forma pretendida pela RFB caracterizaria ato abusivo do poder de
controle por parte da CTEEP, conforme previsto no art. 15 da Instrução CVM no
319/1999, o que seria considerado infração grave para os efeitos do § 3o, do art.
11, da Lei no 6.385/1976, conforme disposto no art. 17, dessa Instrução CVM. O
segundo de ordem regulatória, pois, conforme já exposto, a ANEEL não aceitaria
que a dívida da controladora, contraída justamente para a aquisição da
controlada, fizesse parte do acervo líquido a ser vertido para a CTEEP por meio
da incorporação de sua controladora, trazendo para a concessionária de serviço
público de energia elétrica uma divida que é do acionista.
[...]
Acrescento que é legítima a transferência de ágio em operação societária,
fundamentando-se a hipótese no artigo 248, da Lei no 6.404/1976 e no artigo 20, do
Decreto no 1.598/1976. Desde a original redação, a Lei no 6.404/1976 obrigava que o
investimento adquirido fosse avaliado pelo método de equivalência patrimonial.
Impróprio, assim, deduzir o dissídio jurisprudencial apenas em razão deste
apontamento final, em favor da legitimidade da transferência do ágio.
Esta Conselheira tem dirigido seu entendimento em afirmar a existência de dissídios
jurisprudenciais a partir da análise de decisão de diferentes Colegiados do CARF, e não
necessariamente dos votos condutores dos julgados comparados. Assim, se os casos comparados
apresentam dessemelhanças fáticas que poderiam afetar a decisão da matéria, não basta a constatação
de que algum aspecto do voto condutor do paradigma, isoladamente, reformaria o entendimento
expresso no acórdão recorrido. A decisão do Colegiado que proferiu o paradigma é aferida a partir
do contexto fático analisado em conjunto com os fundamentos do voto condutor do julgado.
Dessa forma, evidenciado que circunstâncias regulatórias influenciaram a
conformação da operação societária referida no paradigma, e que tais aspectos foram relevantes
para a decisão do outro Colegiado do CARF em favor da amortização fiscal do ágio, impõe-se
concluir que, ausentes tais circunstâncias nestes autos, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece em face do paradigma no 9101-003.610.
Já o paradigma no 1402-001.402 refere, de fato, operação em que o investidor
adquire diretamente o investimento, com pagamento de ágio, e, a seguir, promove aumento de
capital em outra empresa (controlada) do mesmo grupo econômico, integralizando-o com o
investimento previamente adquirido, inclusive o ágio. No caso, Globo Comunicações e
Participações Ltda adquirira participação societária em Globosat Programadora Ltda com ágio, e
integralizou este investimento em GB Filmes e Eventos S/A, incorporada na sequência por
Globosat Programadora Ltda, que passa a reduzir suas bases tributáveis com a amortização do
ágio. Contudo, a declaração de voto apresentada pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto no referido julgado, aponta diferencial relevante para a solução lá adotada:
No caso dos autos, especificamente em relação ao ágio transferido de GLOBOPAR para
GLOBOSAT, contudo, não vejo como aplicar tal entendimento em razão do escopo do
procedimento fiscal. Explico.
Em primeiro lugar, o fato de a empresa veículo (então controladora) ter sido
incorporada por sua controlada (GLOBOSAT), por si só, não é capaz de impedir a
amortização do ágio, uma vez que o § 6o, II, e caput do art. 386 do RIR/99 dispõem
justamente o contrário.
O ponto fulcral da questão é a origem do ágio. A artificialidade da operação deveria ser
enxergada, a meu ver, se tivesse como objetivo possibilitar o início da amortização do
ágio. Entretanto, não foi isso o que ocorreu, pois o ágio já estava sendo amortizado por
GLOBOSAT.
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Tal conclusão pode ser extraída a partir do laudo de fls. 285/286, onde resta evidente
que GLOBOPAR já houvera amortizado por mais de 10 meses parcelas do ágio em
questão. O que foi transferido à GLOBOSAT, portanto, foi o saldo de ágio não
amortizado por GLOBOPAR.
Nesse cenário, com base nos elementos constantes dos autos, não haveria porque haver
o passo intermediário para que o ágio fosse amortizado, pois, repise-se, já estava sendo
amortizado. Desse modo, não estamos diante de utilização de empresa veículo para que
GLOBOSAT pudesse utilizar tais deduções, uma vez que não mais haveria necessidade
de utilização de uma conduit company para amortização do ágio, o qual poderia ser
integralmente amortizado por GLOBOPAR.
É possível que haja explicação para que o ágio fosse transferido de GLOBOPAR para
GLOBOSAT, como, por exemplo, a expectativa de lucros mais vultosos por parte desta
do que daquela, ou ainda expectativa de prejuízos nos próximos períodos por parte de
GLOBOPAR. Tal transferência de ágio possibilitaria, assim, a redução das bases de
cálculo de IRPJ e CSLL em toda sua plenitude dentro do prazo de amortização (60
meses) em GLOBOSAT, em vez de acumulação de prejuízos fiscais, em maior ou
menor monta, em GLOBOPAR. Trata-se, contudo, de conjecturas, pois, com base nos
documentos acostados aos autos, não é possível tal conclusão, e ainda que o fosse, em
nada alteraria o cenário quanto à (in)dedutibilidade do ágio gerado internamente.
Quisesse a Fiscalização obter êxito na exigência fiscal em litígio deveria ter se atido à
origem do ágio contabilizado por GLOBOPAR em 2003. Os laudos constantes dos
autos fazem menção a um outro laudo – não constante dos autos que efetivamente
disporia sobre a origem do ágio com base em rentabilidade futura de GLOBOSAT. Esse
último laudo, ou melhor, a origem ágio, a meu ver, é que deveria ter sido atacada pela
Fiscalização. Tudo indica que foi nesse passo inicial que as ações de GLOBOSAT
foram reavaliadas e utilizadas para integralização de capital em outra empresa veículo, a
seguir incorporada por GLOBOPAR, possibilitando que esta passasse a amortizar o
ágio gerado internamente. Se fosse comprovado que tal ágio originou-se em atos
artificiais, conforme já exposto, em hipótese alguma poderia reduzir o lucro real e base
de cálculo de IRPJ, quer de GLOBOPAR, quer de GLOBOSAT.
Contudo, novamente reforço que os elementos constantes dos autos não me permitem
mais do que supor que os fatos narrados no parágrafo anterior efetivamente possam ter
ocorrido no início do ano de 2003. Não há qualquer prova nesse sentido. Compreendo
que a autoridade fiscal, premida pelo tempo, talvez não tenha tido a oportunidade de
retroagir a análise dos fatos até a origem do ágio (frise-se que até o mesmo o crédito
tributário relativo ao ano de 2004, período inicial objeto de lançamento, acabou sendo
fulminado pela decadência, e os fatos que supus terem ocorrido dizem respeito ao início
do ano-calendário de 2003).
Isso posto, não tendo o lançamento atacado a origem do ágio, não vejo como prosperar
o crédito tributário correspondente, sendo esse os motivos que me levam a votar pelo
provimento parcial do recurso em relação ao ágio transferido por GLOBOPAR a
GLOBOSAT.
Como se vê, o ágio em questão já estava sendo amortizado pela pessoa jurídica
que aportou o investimento na empresa veículo ao final incorporada pela autuada. Em tais
circunstâncias, a transferência do ágio deixou de ser fundamento suficiente para justificar a
glosa. Necessário seria demonstrar que a amortização inicialmente realizada também era
indevida, e também investigar a motivação para que as deduções fossem transferidas para outra
empresa do grupo.
Assim, também em relação a este segundo paradigma, há fatos próprios
considerados para decisão pelo Colegiado que proferiu o paradigma, e que se prestam as
diferenciar o paradigma no 1402-001.402 da operação analisada nestes autos, impossibilitando a
sua admissibilidade para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO aos recursos especiais das
responsáveis tributárias acerca da matéria possibilidade de amortização fiscal do ágio
“transferido” para sociedade holding do mesmo grupo econômico.
Passando à segunda matéria (validade do laudo de avaliação apresentado de
forma extemporânea como fundamento econômico do ágio amortizado) as recorrentes afirmam a
caracterização do dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 1302-002.011, vez que
proferido no mesmo contexto fático e analisando a aplicação do artigo 385 do RIR/99:
autuações contestando a dedutibilidade do ágio pela descaracterização do laudo de avaliação
como prova do fundamento econômico do ágio, uma vez que o laudo não seria contemporâneo à
operação envolvendo o registro do ágio baseado na expectativa de rentabilidade futura do
investimento adquirido.
Contudo, para assim concluir, o outro Colegiado do CARF analisou
questionamentos fiscais apenas em razão da falta de contemporaneidade dos laudos
apresentados, adotando o voto condutor do ex-Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior nos
seguintes termos:
No caso em tela, note-se que o Termo de Início de Fiscalização data de 03/10/2013 e os
dois laudos de avaliação elaborados pela Price WaterHouseCoopers (doc. a fls. 965 a
1095) foram elaborados em 15 de outubro de 2007, do que se conclui que não foram
elaborados ad hoc para atender a Fiscalização em tela.
No que tange à aquisição pela Itajaí Investimentos das ações tanto da Teconvi como da
Itajai Açu, ocorrida em junho de 2007, a situação ainda é mais tranquila, pois não há
como falar em falta de contemporaneidade se o laudo foi elaborado em outubro de
2007.
Quanto à aquisição pela Technical das ações tanto da Teconvi e da Itajai Açu, ocorrida
em junho de 2005, parece de todo razoável que o contribuinte tivesse esse cuidado de
suportar o fundamento do ágio, o qual já estava registrado em sua contabilidade, em
laudos de empresa de auditoria independente, já que, com as incorporações que viriam a
ocorrer posteriormente, a amortização do ágio passaria a impactar bases tributáveis e,
logicamente, o contribuinte passaria a estar sujeito a ter que demonstrar o fundamento
do ágio ao Fisco a qualquer momento, como terminou por ocorrer em 2013. Assim,
aquilo que era antes estudos internos ou mera demonstração da recorrente ou de seus
controladores estrangeiros passou a ser laudos emitidos por uma auditoria independente.
Por essas razões, afasto o argumento da Fiscalização acerca da falta de
contemporaneidade dos laudos de avaliação apresentados pela recorrente, para justificar
o fundamento do ágio por ela amortizado.
Note-se que no ágio decorrente das aquisições promovidas em junho de 2005, há
uma distância de mais de dois anos até a elaboração do laudo correspondente em outubro de
2007. Contudo, não há qualquer dúvida acerca do laudo referir aquela operação passada.
Já neste caso, observou-se que o Laudo Calyon, elaborado em 11/2009, pode
atestar o fundamento do que denominou "ágio francês" nas aquisições de 31,8% pela Vivendi no
exterior; 56,2% pela Vivendi no Brasil e 12,72% pela GVT no Brasil, mas não o ágio registrado
na transferência das ações de GVT (Holding) S.A para VTB Participações S.A. É o que consta
do voto vencedor do acórdão recorrido:
22. O autuante consignou que:
(...) houve dois laudos que avaliaram a GVT (HOLDING) em épocas diferentes e
para fins distintos.
O primeiro laudo foi elaborado em novembro/2009 por CALYON CRÉDIT
AGRICOLE (fls. 1119 a 1320). Teve como finalidade subsidiar a VIVENDI SA
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

na aquisição da GVT (HOLDING) por meio da compra de bloco de ações e/ou
Oferta Pública de Aquisição, tal como as operações efetivamente levadas a cabo
entre novembro/2009 e junho/2010 e já descritas no tópico 4.2.1 deste TVF. A
recomendação tirada do “LAUDO CALYON” é de que se pagasse o valor igual
ou superior a R$ 53,00 por ação (vide Figura 12 a seguir). Considerando que
foram pagos R$ 7.670.896.024,81 pelas 136.863.791 ações, o valor médio
efetivamente praticado naquelas operações ficou em R$ 56,05/ação (vide Tabela
2).
(...)
O segundo laudo foi elaborado em dezembro/2011 por CAPITAL SOLUÇÕES
(fls. 1321 a 1488), por ocasião da incorporação, pela VTB PARTICIPAÇÕES,
das ações de emissão da GVT (HOLDING) até então detidas pela VIVENDI.
Conforme consta nos itens 5.2 e 5.3 da ata da AGE da VTB PARTICIPAÇÕES
realizada em 21 de dezembro de 2011 (fl. 743), bem como no item 2 do
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações (fls. 748 e 749), a Capital
Soluções havia sido designada responsável pela avaliação da GVT (HOLDING)
para fins da incorporação das ações. Portanto, o “LAUDO CAPITAL
SOLUÇÕES” teve como finalidade atender ao disposto nos §§ 1o e 3o do art.
252 da Lei no 6.404/1976, in verbis: (...)
23. E concluiu que o Laudo Calyon, elaborado em 11/2009, pode atestar o fundamento
do que denominou "ágio francês" nas aquisições de 31,8% pela Vivendi no exterior;
56,2% pela Vivendi no Brasil e 12,72% pela GVT no Brasil.
25. Quanto ao Laudo Capital Soluções, elaborado em 12/2011, quando das
incorporações, concluiu o Autuante e demonstrou que, não se prestava à comprovação
do ágio, pois elaborado posteriormente, e que tendo este Laudo avaliado as ações
representativas de 87,28% do capital da GVT detidas pela Vivendi em R$10,965
bilhões, mas quando da incorporação das ações pela VTB, o valor atribuído foi R$6,658
bilhões, então: a incorporação se fez convenientemente pelo mesmo valor da aquisição a
fim de que não houvesse ganho de capital tributável naquela operação; incorporação de
ações foi uma transação realizada pela VIVENDI consigo mesma, ainda que por
intermédio de suas subsidiárias, sem presença de terceiros independentes; não se presta
para comprovar qualquer fato contábil registrado pelas empresas envolvidas na
incorporação de ações, em especial o fundamento econômico do suposto ágio havido na
operação.
26. Do exposto, cabe concluir em relação à QUESTÃO 2;
a. Ágio Resultante da aquisição de 87,28% da GVT Holding S/A, pela Vivendi, no
exterior e no Brasil, os requisitos não foram cumpridos, dada a avaliação quanto ao
Laudo Capital Soluções, nas operações de incorporação de ações, pelas quais a Vivendo
atribuiu as ações às suas subsidiárias no Brasil;
b. Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT Holding S/A pela VTB, via OPA, o
requisito foi cumprido pelo Laudo Calyon.
[...] (destaques do original)
Note-se que a decisão de 1a instância também demonstra a razão desta
incompatibilidade:
56. Além da análise quanto à necessidade da empresa, outra questão a ser abordada
neste voto para consiste em aferir a efetividade da demonstração da fundamentação
econômica com base em expectativa de resultados futuros foi satisfatória. Conforme
visto, o art. 385 do RIR/99 estabeleceu a necessidade de arquivamento na escrituração
do documento que serviu de alicerce para fundamentar o ágio.
57. Os impugnantes defendem que o ágio se baseou no laudo de avaliação econômico-
financeira elaborado pelo Banco Calyon (Laudo Calyon), o qual teria sido atestado
posteriormente pelo laudo elaborado pela Capital Soluções.
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

58. Para concluir se tais documentos são hábeis e suficientes para fundamentação do
ágio amortizado pela fiscalizada, são devidas as considerações abaixo efetuadas a
respeito desses:
58.1. A operação de incorporação de 87,28% da ações da GVT(Holding) SA detidas
pela Vivendi SA ocorreu em dezembro de 2011, sendo que o Laudo Calyon (fls. 1119 a
1320), que serviu como referência para a valoração da aquisição e do número de ações
da VTB Participações SA a serem emitidas em favor da Vivendi SA (ao preço de R$
1,00 cada), conforme informado pelo fiscalizado e pelos impugnantes, foi elaborado em
novembro de 2009 a pedido da empresa francesa para subsidiar as operações de
aquisições de ações diretamente junto aos acionistas da GVT (Holding) SA ocorridas
nesta época, bem assim para subsidiar a oferta pública obrigatória realizada pela VTB
Participações SA em março de 2010 (a mando e ordem da Vivendi SA), com aquisições
entre abril e junho de 2010;
58.2. Esse lapso temporal de mais de dois anos ensejaria a necessária revisão dos
pressupostos e indicadores econômicos e de mercado que fundamentaram a avaliação da
GVT (Holding) SA, sob pena de comprometer a integridade das projeções
anteriormente alcançadas;
58.3. Consta do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da GVT (Holding)
SA pela VTB Participações SA, às fls. 747 a 753, aprovado em AGE de 21/21/2011 (ata
às fls. 742 a 745), que a empresa Capital Soluções S/S foi nomeada como responsável
pela avaliação da GVT (Holding) SA para fins de incorporação das ações, tendo sido
elaborado por esta o laudo de avaliação às fls. 1321 a 1488, que também foi aprovado
na referida assembleia;
58.4. A deliberação em AGE mediante protocolo e justificação cumpriu a exigência
contida no art. 252, caput, da Lei no 6.404, de 1976. Contudo, mesma sorte não houve
em relação ao cumprimento dos §§1o e 3o deste artigo, que exigem que o valor pelo qual
as ações devem ser incorporadas, bem como as ações a serem emitidas para substituí-
las, sejam avaliadas por peritos nomeados pela assembleia geral da companhia que as
incorporará. Isto porque, conforme reconhecido pelos impugnantes e visto nos
documentos acostados nos autos, o valor da operação foi apurado com base no Laudo
Calyon, quando deveria ter sido extraído do laudo de avaliação da Capital Soluções,
aprovado em assembleia. Ou seja, a VTB Participações SA, a Vivendi SA e a GVT
(Holding) SA, empresas envolvidas, desprezaram o laudo elaborado para amparar a
incorporação de ações, o que leva a concluir que o valor fixado na operação pelas
citadas empresas foi fixada de forma direcionada para alcançar os melhores resultados
na engenharia de economia tributária elaborada;
58.5. No Laudo Capital Soluções a GVT (Holding) SA foi avaliada em R$
12.561.827.000,00. Como foram incorporadas 119.455.959 ações, representando
87,28% do capital dessa, o valor fundamentado em rentabilidade futura deveria ter sido
da ordem de R$ 10,965 bilhões (=87,28% x R$ 12,662 bilhões). Acontece que o valor
registrado para as ações foi de R$ 6.658.710.903,42, exatamente o montante gasto pela
Vivendi SA na aquisição feita anteriormente em 2009. Coincidência? Não;
58.6. O registro pelo mesmo valor despendido pela Vivendi SA dois anos antes permitiu
evitar que esta sofresse retenção de IRRF à alíquota de 15% em função do ganho de
capital que surgiria caso o registro tivesse sido feito pela avaliação do Laudo Capital
Soluções. Não procede a alegação dos impugnantes de que tal medida foi mais
vantajosa para o fisco, pois, caso contrário, seria gerado um acréscimo de cerca de R$ 4
bilhões de ágio que impactaria de forma mais gravosa na redução do IRPJ e da CSLL
quando de sua amortização. Simplesmente não houve vantagem fiscal alguma, vez que,
como visto até o momento, tal diferença de ágio a maior de R$ 4 bilhões seguiria a
mesma sorte do restante do ágio (que foi registrado), não sendo dedutível por tratar-se
de ágio gerado dentro de um mesmo grupo econômico, não decorrente de negócio
resultante de barganha entre partes independentes entre si, e com o uso de empresa
veículo, desnecessária à consecução dos objetivos econômicos da Vivendi SA;
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

58.7. A fim de reforçar o fato de que o Laudo Capital Soluções não teve finalidade
prática alguma, sendo meramente figurativo, é pertinente fazer o seguinte
questionamento: se a operação de incorporação de ações não tivesse sido realizada entre
empresas de um mesmo grupo, mas com terceiro, com quadro de sócios estranho ao
grupo, a Vivendi SA abriria mão de R$ 4 bilhões em prol daqueles? Óbvio que não. Tal
verificação, além de alcançar o objetivo referido, vem confirmar a conclusão quanto ao
ágio interno, pois a operação foi feita sem qualquer substância econômica,
diferentemente do que ocorreria em operação entre partes independentes entre si.
59. Conclui-se, pois, que o ágio registrado na operação de incorporação de ações não
está fundamentado no laudo de avaliação que foi aprovado em assembleia, único
elaborado contemporaneamente à transação, não atendendo o requisito do art. 385 do
RIR/99 para sua formação.
60. Por fim, é devido considerar ainda que os aspectos pessoal e material estabelecidos
nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, e no art. 386 c/c o art. 38, ambos do RIR/99,
anteriormente abordados neste voto, não foram atendidos no presente caso.
61. A confusão patrimonial que permite a dedução da despesa de amortização deve se
efetivar entre a investida e a investidora originária, real. Por investidora originária
entende-se aquela que efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição da
participação societária.
62. No caso em análise, a real investidora foi a Vivendi SA, que contratou o laudo de
avaliação utilizado em todas as operações (Laudo Calyon), que acreditou ser válido o
investimento por valor acima do patrimônio líquido registrado pela investida GVT
(Holding) SA, entendendo que o mesmo atenderia seu objetivo de entrar no mercado de
telecomunicações do Brasil, e que efetivamente desembolsou os recursos para a
aquisição, seja por intermédio de integralização de capital da VTB Participações SA
para aquisição em OPA, seja por intermédio de aquisição direta junto a acionistas da
GVT (Holding) SA, com posterior nacionalização do ágio via incorporação de ações
pela VTB Participações SA, cuja operação foi registrada pelo mesmo valor
desembolsado pela Vivendi SA.
63. Assim, como na espécie não houve confusão patrimonial entre Vivendi SA (real
investidora) e a GVT Global Village Telecom SA (investida), a amortização procedida
não teve amparo nos referidos dispositivos.
64. Diante de todo o exposto, pelas diversas razões apresentadas, resta considerar
devida a glosa das despesas de amortização de ágio, sendo procedentes os autos de
infração nesta parte.
Ou seja, apesar de afirmarem a existência de uma nova aquisição por ocasião da
transferência das ações à VTB Participações S.A, a deliberação social acerca desta operação se
pautou no Laudo Calyon, elaborado em novembro de 2009 e a pedido de Vivendi S.A, e não no
Laudo Capital Soluções. Assim, ainda que este seja contemporâneo à operação sob exame, fato é
que o Colegiado a quo concluiu que ele não se prestaria como suporte à definição do valor da
alegada “aquisição”.
Diversamente, no paradigma no 1302-002.011 não há dois momentos de
aquisição, mas apenas um laudo elaborado tardiamente.
Diante de contextos tão dessemelhantes, não é possível cogitar como o Colegiado
que proferiu este primeiro paradigma decidiria se estivesse frente ao caso destes autos, razão pela
qual ele não se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial.
Quanto ao paradigma no 1301-001.505, as recorrentes não têm melhor sorte.
Trata-se, no caso, da aquisição de participação societária no Banco Cacique S/A por Banco
Société Génerale Brasil S/A, mediante interposição de Cacipar Comércio e Participações Ltda,
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

que na sequência é incorporada pelo adquirido, que passa a amortizar o ágio glosado. Também
aqui há uma única aquisição, e os debates acerca dos laudos apresentados foram assim
solucionados no voto vencedor do paradigma:
Com relação ao argumento despendido pelo Nobre Relator relativo a inexistência de
laudo de avaliação que suporte a rentabilidade futura da Cacipar, entendo eu que está
mais que provado nos autos que referido ágio decorreu do valor econômico-financeiro
do BANCO CACIQUE, elaborado por UBS Pactual anterior ao contrato celebrado entre
o Société Générale com os “Vendedores” (Maria Yolanda Cerqueira Coimbra, Cesário
Coimbra Neto, Sérgio Coimbra e Daniela Cerqueira Coimbra) das quotas do capital da
Cacipar (25/02/2007), estudo este denominado de PROJECT HARLEY (fls. 2366/2407
dos autos).
De se registrar que posteriormente (julho de 2008), para respaldar o estudo acima, foi
elaborado um relatório produzido pela empresa KPMG Corporate Finance Ltd. (fls.
629/667), que tomou por base o laudo elaborado no Project Harley, confirmando o ágio
apurado com base na expectativa de rentabilidade futura do Grupo Cacique, tendo sido
estes documentos trazidos novamente por ocasião do julgamento, agora devidamente
traduzidos para o vernáculo.
De fato, da análise de tais documentos, não paira qualquer dúvidas de que o Recorrente
atendeu às formalidades da legislação que regula a amortização de ágio no Brasil,
inclusive, e principalmente, no que diz respeito a autoria da elaboração do Laudo de
Avaliação pelo UBS Pactual, bem como o período de sua concepção, anterior à
celebração do contrato – 25/02/2007, razão pela qual não merece prosperar a
manutenção da glosa do ágio amortizado pelo Recorrente, sob o fundamento da
inexistência de laudo que sustente a expectativa de rentabilidade futura.
Neste sentido, o Recorrente carreou aos autos ainda Parecer do Professor Eliseu
Martins, acerca dos fatos discutidos nos presentes autos, no qual o eminente professor
atesta que: “(...) restou provada a existência de dois documentos que justificavam a
classificação do ágio como derivado da expectativa de rentabilidade futura: um emitido
no mês da assinatura do contrato de compra, ou seja, fevereiro de 2007, e outro em
outubro de 2008, quando começou o processo de dedutibilidade fiscal da amortização
desse ágio.”.
Logo, entendo perfeitamente provado que o ágio apurado na aquisição da empresa
Cacipar, com fundamento na expectativa de rentabilidade futura, encontra-se acobertado
por estudo elaborado pelo Banco UBS Pactual em fevereiro de 2007, e ratificado em
julho de 2008, por laudo de avaliação elaborado pela empresa KPMG Corporate
Finance Ltd., e sendo assim, afasto os argumentos despendidos pela fiscalização no
sentido de que tal ágio, pago em 30/11/2007, não foi resultante da Rentabilidade Futura,
uma vez que o demonstrativo exigido por lei como comprovação desta rentabilidade,
apresentado pelo contribuinte, foi elaborado posteriormente a referida data, em julho de
2008, com base em balanço levantado em 31/12/2007, ambas as datas posteriores ao
pagamento do referido ágio, o que, como visto acima, não ocorreu.
O que se constata, no voto vencido do paradigma, é que o sujeito passivo teve
dificuldades em esclarecer qual documento representaria a prova do fundamento do ágio pago,
sendo que um deles não estava vertido para língua portuguesa. A decisão do Colegiado, porém,
foi no sentido de que os documentos, juntos, corroboravam o valor da única operação na qual se
formou o ágio amortizado.
As responsáveis tributárias afirmam que a situação objeto de análise pelo
acórdão paradigma é análoga ao caso em discussão nos presentes autos, no qual o fundamento
econômico do ágio registrado pela VTB está suportado por dois robustos laudos elaborados por
renomadas empresas independentes, que confirmaram que todo o valor pago em excesso ao
patrimônio líquido tinha total respaldo nas projeções de resultados futuros da investida, sendo
(i) o primeiro, o Laudo Calyon, datado de 12.11.2009, elaborado anteriormente à operação de
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

incorporação de ações; e posteriormente confirmado pelo (ii) Laudo Capital Soluções, este
último, como visto, por ocasião da operação de incorporação de ações em 2011. Contudo, o
Colegiado a quo, como visto, demandou prova do fundamento do ágio que se afirmou exsurgir
da operação de incorporações de ações em 2011, e não a validação do fundamento do ágio pago
em 2009.
Não se trata, portanto, de mera discussão quanto à contemporaneidade do ágio,
mas sim definição da prova de rentabilidade futura em operações sucessivas de aquisição com
registro de ágio.
Evidenciado que os paradigmas operaram em cenários fáticos substancialmente
distintos do recorrido, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO aos recursos
especiais das responsáveis tributárias acerca da matéria validade do laudo de avaliação
apresentado de forma extemporânea como fundamento econômico do ágio amortizado.
Na sequência, as responsáveis tributárias arguem a impropriedade de o ágio
registrado em operações entre empresas do mesmo grupo econômico, mas gerado em operações
anteriores entre partes independentes, ser qualificado como ‘ágio interno’. Ocorre que esta
matéria é claramente dependente da anterior, como se vê já no segundo paradigma indicado pelas
interessadas, também o no 1301-001.505, referente à amortização de ágio pago na aquisição da
participação societária no Banco Cacique S/A. Isto porque o pressuposto para se arguir a
divergência, neste terceiro ponto, é que no presente caso houve transferência do ágio pago na
operação inicial, e a transferência mencionada neste segundo paradigma é a entrega das ações do
Banco Cacique S/A, detidas pela Cacipar Comércio e Participações Ltda, ao Banco Société
Generale Brasil S/A. Como antes mencionado, há uma única operação de aquisição neste
paradigma, razão pela qual os pressupostos fáticos para se dizer que não houve ágio interno são
distintos do presente caso, no qual se analisou a aquisição originalmente feita pela empresa
francesa, e a transposição do ágio por ela pago na operação nacional de incorporação de ações,
dois anos depois.
Ademais, como visto na matéria precedente, para além de afastar a caracterização
de ágio interno, o Colegiado que proferiu o paradigma confirmou a fundamentação do ágio em
rentabilidade futura para, assim, infirmar as glosas promovidas. Na medida em que as
interessadas não lograram demonstrar dissídio jurisprudencial acerca dos questionamentos à
fundamentação do ágio aqui amortizado, ainda que restasse afastada a caracterização do ágio
como interno, aquela objeção exposta no acórdão recorrido subsistira como fundamento
autônomo para manutenção da exigência e, consequente, falta de interesse recursal.
De toda a sorte, caso não prevaleça a proposta de não conhecimento da segunda
matéria, importa acrescentar que, como primeiro paradigma, as responsáveis tributárias indicam
o Acórdão no 1301-002.658, dele destacando o ágio registrado pelo Grupo Claro na aquisição
em 2001 das sociedades ALT e TESS (operadoras de telefonia móvel criadas em 1998), havendo
acusação no referido caso de “ágio gerado internamente”, na medida em que ocorreram
operações, posteriormente à aquisição, envolvendo o aumento de capital de sociedades do
mesmo grupo econômico, e o registro do investimento e do ágio por essas sociedades.
No que se refere à aquisição da TESS, o paradigma traz o seguinte relato de fatos:
Em 27/09/2004 a Tel Holdings (sediada no exterior) foi incorporada pela Telecom
Americas Investiments Ltd. TAIL (também sediada no exterior).
Em 27/09/2004 foi constituída a Claro Telecom Participações S/A (Claro
Participações).
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Em 26/10/2004 a Tel Holdings conferiu suas ações de emissão da Tel Investimentos, da
Tel Participações e da Eriline ao capital da Claro Participações, subscrevendo novas
ações emitidas pela Claro Participações, que passou a ser a nova sócia dessas
sociedades.
Em 28/10/2004, depois da anuência da ANATEL para que a Telecom Américas
adquirisse o controle da TESS, a Telecom Américas Brasil exerceu a opção de
capitalizar os AFACs, subscrevendo e integralizando 2.020.528.914 ações de emissão
da TESS. Nessa operação a TAB contabilizou um ágio de R$ 1.117.580.993,00,
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura.
Ressalta-se que os recursos para os aportes de capital efetuados pela Telecom Américas
Brasil foram originários da Telecom Américas Ltd. (cuja sede é Bermudas), enviados a
título de aumento de capital daquela e que eram imediatamente repassados quase que na
totalidade à TESS como AFACs.
Nesta data, 28/10/2004, a Telecom Américas Brasil Ltda. foi cindida, sendo parte do
patrimônio incorporado pela Claro Telecom Participações e parte pela IPÊ
Participações. Na parte da IPÊ Participações foi o ágio tratado anteriormente.
Em 29/10/2004 a IPÊ Participações foi incorporada pela TESS S/A (sua controlada).
Em 31/12/2005 a TESS S/A foi incorporada pela Claro S/A (BCP à época), que passou
a deduzir o ágio inicialmente contabilizado pela Telecom Américas Brasil Ltda.
Do acima, infere-se que em 27/09/2004, a TEL holdings (sediada no exterior) foi
incorporada pela Telecom Americas Investiments Ltd. TAIL (também sediada no
exterior). Isto é, em setembro de 2004, o grupo Telecom Americas já detinha absoluto
controle da TESS (como proprietária da IPÊ, da TEL PARTICIPAÇÕES e agora da
TEL INVESTIMENTOS).
Como se vê, há neste relato apenas uma operação de aquisição com formação de
ágio, que posteriormente se submete a cisão com subsequente incorporação das cindidas pela
pessoa jurídica que passa a amortizar o ágio.
Contexto semelhante se verifica na aquisição de ALT, assim descrita no
paradigma:
Em 27/03/2000 a Johi Representações aumentou seu capital de R$ 500.851.000,00 para
R$ 760.936.000,00, subscrito pela quotista Williams International ATL Limited
(99,99% do capital), a qual remeteu U$$ 150.000.000,00, que, convertido, atingiu o
montante de R$ 260.085.000,00.
Nessa mesma data a Johi fez o aporte de R$ 259.096.500,00 na ATL a título AFAC.
Em 24/08/2001 a AM Latin América Ltd, (Grupo América Móvil) adquiriu a Johi
Holdco (nova denominação da Williams ATL, controladora da Johi) e totalidade das
ações de emissão da Johi.
Em 13/06/2002 a Telecom Américas Ltd. ingressou na Johi, subscrevendo 82.299.000
cotas a R$ 1,00, passando o capital para R$ 843.277.565,00, sendo 760.978.565 cotas
da Johi Holdco e 82.299.000 da Telecom Américas.
No período de 13/06/2002 a 15/07/2004, a Telecom Américas Ltd. efetuou sucessivos
aumentos de capital na Johi, que imediatamente realizava investimentos na ATL por
meio de AFACs. O investimento total na Johi foi de R$ 1.683.548.129,00 e o total dos
investimentos da Johi na ATL, realizados por meio de AFACs, foi de R$
1.681,140,429,56.
Em 30/09/2004, depois que a ANATEL aprovou a transferência do controle da ATL, a
Johi exerceu a opção de capitalizar os AFACs de R$ 1.681.140.600,00. Nessa operação
foi registrado o ágio de R$ 814.559.582,00, fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura da ATL. Posteriormente, o ágio foi alterado para R$
903.231.375,58
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

São estes os cenários analisados no paradigma para se concluir que nas aquisições
realizadas com formação de um único ágio, tal se deu entre partes independentes e não
configurou ágio interno. Aqui, como dito, o que se questiona é o segundo ágio registrado por
ocasião da incorporação de ações.
Por todo o exposto, também aqui deve ser NEGADO CONHECIMENTO aos
recursos especiais das responsáveis quanto à impropriedade de o ágio registrado em operações
entre empresas do mesmo grupo econômico, mas gerado em operações anteriores entre partes
independentes, ser qualificado como ‘ágio interno’
Por fim, no que se refere à quarta matéria (“inexistência de previsão legal para a
adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada
indedutível pela autoridade lançadora”), o Colegiado a quo validou a dedutibilidade do ágio
apurado na Oferta Pública de Ações também na base de cálculo da CSLL, por entender tal
lançamento como decorrente, assim como estendeu à CSLL a indedutibilidade do ágio que
entendeu ter sido pago pela empresa francesa Vivendi.
Embora referindo as disposições do art. 57 da Lei no 8.981/95, do art. 13 da Lei no
9.249/95 e o art. 75 da Instrução Normativa SRF no 390/2004, o voto vencedor do acórdão
recorrido também refere julgados desta 1a Turma que, analisado glosas de amortização de ágio
quando não verificada a confusão patrimonial entre a investida e a investidora, aplica à CSLL as
regras de dedutibilidade dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Já o primeiro paradigma analisou lançamento no qual a amortização do ágio foi
adicionada na base de cálculo do IRPJ, porque o investimento permanecia no patrimônio do
investidor, e a autoridade lançadora exigiu que a mesma adição fosse promovida na base de
cálculo da CSLL.
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de
CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio que foram
adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no patrimônio da
investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca neutralizar as
amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da liquidação do investimento,
exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e este
Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir norma legal que assim determinasse. Nada,
no referido julgado, permite concluir que a mesma solução seria dada na hipótese em que a
amortização do ágio se mostre indedutível por ausência de confusão patrimonial entre investida e
investidora, aspecto que afetaria o próprio reconhecimento contábil da amortização da investida.
Quanto ao paradigma no 1301-002.047, embora ali também se tratasse de
amortização fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu voto condutor traga
argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, importa observar
que naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não
cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do IRPJ. Assim, o outro Colegiado
do CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte quer ver
prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a
indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O exame do paradigma evidencia não ser possível cogitar se
a mesma decisão seria adotada caso aquele Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das
amortizações no âmbito do IRPJ.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial das
responsáveis tributárias também nesta quarta matéria.
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Os recursos especiais das responsáveis tributárias, assim, são CONHECIDOS
PARCIALMENTE apenas quanto à quinta matéria (impossibilidade de aplicação concomitante
de multa isolada e multa de ofício), em relação às quais são adotadas as razões do Presidente de
Câmara, na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999. Acrescente-se, apenas, que os
paradigmas no 1301-003.351 e 1401-002.725 foram recentemente admitidos para caracterização
de dissídio semelhante, examinado por este Colegiado no Acórdão no 9101-006.057.

Recurso especial da PGFN – Mérito
No mérito, as circunstâncias expostas para confirmar a admissibilidade do recurso
fazendário indicam que lhe deve ser dado provimento para reconhecer a ilegitimidade do
aproveitamento fiscal da amortização do ágio decorrente de oferta pública de aquisição de
ações (OPA). Isto porque o edital de oferta pública para aquisição das ações da GVT (Holding)
SA, referenciado pela autoridade lançadora e destacado pela PGFN, presta-se a confirmar a
alegação recursal de que Vivendi SA foi a adquirente de fato e de direito das ações da GVT
(Holding) SA pagas por meio da VTB Participações SA.
Na transcrição precedente do referido documento, constante às e-fls. 1093/1118 e
datado de 26/03/2010, resta patente que Vivendi S.A figurou como “ofertante”, sendo irrelevante
sua indicação “em conjunto com VTB”, vez estar aquela, e não esta, obrigada à Oferta Pública
de Aquisição de ações em razão do aumento de sua participação no capital votante de GVT
(HOLDING) S.A, em face do qual, a partir de 23/12/2009, a quantidade total de Ações
adquirida pela Vivendi a partir dessa data passou a ser 119.455.953 Ações, correspondentes a
87% da totalidade de Ações emitidas, considerando as quatro ações cedidas para os membros
do Conselho de Administração indicados pela Vivendi.
Está expresso no referido edital que a Vivendi apresenta oferta pública visando a
aquisição de até a totalidade das Ações de emissão da GVT e, como bem observado pela
autoridade lançadora, não haveria sentido em se falar de fechamento de capital, que é o
propósito de uma OPA obrigatória nos termos do art. 4o, § 6o, da Lei no 6.404/1976, se o
adquirente das ações em circulação não fosse o próprio acionista controlador naquele
momento, no caso, a VIVENDI.
De fato, nos termos da Lei no 6.404/76:
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores
mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de
valores mobiliários. (Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 1o Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão
de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários.
(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 2o Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado
sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei no 10.303,
de 2001)
§ 3o A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em
categorias, segundo as espécies e classes dos valores mobiliários por ela emitidos
negociados no mercado, e especificará as normas sobre companhias abertas aplicáveis a
cada categoria. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 4o O registro de companhia aberta para negociação de ações no mercado somente
poderá ser cancelado se a companhia emissora de ações, o acionista controlador ou a
sociedade que a controle, direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir
a totalidade das ações em circulação no mercado, por preço justo, ao menos igual ao
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

valor de avaliação da companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma
isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a
preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de
cotação das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério
aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta,
em conformidade com o disposto no art. 4o-A. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 5o Terminado o prazo da oferta pública fixado na regulamentação expedida pela
Comissão de Valores Mobiliários, se remanescerem em circulação menos de 5% (cinco
por cento) do total das ações emitidas pela companhia, a assembléia-geral poderá
deliberar o resgate dessas ações pelo valor da oferta de que trata o § 4o, desde que
deposite em estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores
Mobiliários, à disposição dos seus titulares, o valor de resgate, não se aplicando, nesse
caso, o disposto no § 6o do art. 44. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 6o O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da
companhia aberta sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em
determinada espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo normas gerais
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das
ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública, por preço determinado nos
termos do § 4o, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado.
(Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
[...]
Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente
poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se
obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade
dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual
a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco
de controle. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 1o Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta,
de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e
de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de
subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários
conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da
sociedade. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 2o A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata
o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos
legais. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 3o Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem
observadas na oferta pública de que trata o caput. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 4o O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos
acionistas minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de
um prêmio equivalente à diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago
por ação integrante do bloco de controle. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 5o (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
Observe-se que, como consignado no Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 23/88,
as ações representativas de 87,28% foram detidas por Vivendi S.A até dezembro/2011, quando
transferidas para a VTB Participações S/A:
Como visto no tópico 4.2.1 deste TVF, entre novembro/2009 e março/2010, 87,28% das
ações de emissão da GVT (HOLDING) SA foram adquiridas diretamente pela
companhia francesa VIVENDI pelo total de R$ 6.658.710.903,42 (vide Tabela 2).
Um dos requisitos legais para que o ágio fosse amortizado no Brasil consistia na
necessidade de haver a incorporação da investida pela investidora (ou vice-versa). Mas
essa condição jamais poderia ser atendida caso a VIVENDI permanecesse com o
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

controle direto da participação societária adquirida com ágio. Isso porque há
impossibilidade jurídica de se fazer a incorporação de uma empresa brasileira por outra
estrangeira (ou vice-versa).
Assim, a etapa seguinte do planejamento tributário posto em prática consistiu em
“nacionalizar” o investimento feito pela francesa VIVENDI. Para tanto, em
dezembro/2011, as ações de emissão da GVT (HOLDING) SA então detidas pela
VIVENDI foram incorporadas pela sua subsidiária brasileira VTB PARTICIPAÇÕES
(vide ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/12/2011 – fls. 742 a 745).
Tratava-se de 119.455.959 ações, representativas de 87,28% do capital da GVT
(HOLDING) SA, tendo lhes sido atribuído o valor de R$ 6.658.710.903,4219;
coincidente, portanto, com o custo de aquisição arcado diretamente pela VIVENDI.
O fato de se ter atribuído às ações incorporadas valor idêntico àquele pago pela
VIVENDI (ou seja, R$ 6.658.710.903,42) não é mera coincidência. Houve, novamente,
indisfarçada motivação fiscal na valoração, a fim de que VIVENDI não incidisse em
hipótese de ganho de capital tributável, situação essa que será mais detalhada no tópico
4.4 desse TVF.
Feita a incorporação de 87,28% das ações, a GVT (HOLDING) SA tornou-se uma
subsidiária integral da VTB PARTICIPAÇÕES. Isso porque os demais 12,72% já
haviam sido adquiridos pela VTB PARTICIPAÇÕES, por conta e ordem da VIVENDI
SA, no âmbito da OPA concluída em junho/2010.
A participação de VTB Participações como mera interveniente para fins de
liquidação financeira da oferta é evidenciada não só pelo item 4.5 do referido edital, antes
transcrito, como também em sua descrição e de Vivendi S.A, no mesmo documento. Veja-se:
9. INFORMAÇÕES SOBRE A VTB
9.1 Informações Cadastrais: A VTB é uma sociedade anônima com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, n° 418, 11° andar, sala 19 G, Vila
Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ll.I 96.681/0001-21, com seu
Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE n°
35.300.372.611.
9.2 Objeto Social, Setores de Atuação e Atividades Desenvolvidas: A Ofertante é
sociedade de propósito específico para fins da Oferta. Como resultado, não tem
nenhuma atividade até então, exceto as atividades inerentes à sua constituição e as
atividades realizadas no âmbito da OPA. A Ofertante tem a finalidade de negócios: a
detenção de participações em outras empresas, nacionais ou possui o seguinte objeto
social: a exploração de participação acionária no capital de outras companhias,
nacionais ou estrangeiras, como quotista, acionista ou sócio.
9.3 Capital Social: O capital social subscrito da Companhia é de R$ 230.715.100,00
(duzentos e trinta milhões, setecentos e quinze mil e cem reais), dividido em
230.715.100 (duzentos e trinta milhões, setecentos e quinze mil e cem) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
9.4 Composição Acionária: A VTB é subsidiária da Vivendi.
10. INFORMAÇÕES SOBRE A VIVENDI
10.1 Informações Cadastrais: Vivendi é uma sociedade francesa com sede à 42, Avenue
de Friedland, n° 75008, Paris, França, com o Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris (Registro de Comércio e das Sociedades de Paris) sob a referência n.o
343.134.763.
10.2 Objeto Social, Setores de Atuação e Atividades Desenvolvidas: O objeto social
principal da Vivendi é: (i) desenvolver, direta ou indiretamente, quaisquer atividades de
telecomunicações e mídia/entretenimento e outros serviços interativos, para pessoas
físicas, jurídicas ou para clientes do setor público; (ii) comercializar quaisquer produtos
e serviços relacionados com o exposto acima; (iii) participar em qualquer operação
comercial, industrial, financeira, relacionada a quotas, ações e imóveis, direta ou
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

indiretamente relacionada com a finalidade acima ou para qualquer finalidade
semelhante ou relacionada ou que contribua para o cumprimento desses objetivos; e (iv)
de forma geral, a gestão e a aquisição, seja por subscrição, aquisição, contribuição,
permuta ou por quaisquer outros meios, de ações, debêntures e quaisquer outros valores
mobiliários ou sociedades já existentes ou a serem constituídas e a venda de tais valores
mobiliários.
10.2.1 A Vivendi é uma provedora de comunicações global líder, com cerca de 43.000
empregados em 77 países, presente nos seguintes setores de atividade, através de suas
subsidiárias (além da GVT) mencionadas abaixo:
(a) Activision Blizzard: um líder mundial em video games. É um produtor de jogos para
consoles e jogos online, com posição de liderança na maioria dos segmentos da
indústria em rápido crescimento de vídeo games. A Activision Blizzard produziu 3 dos
5 jogos mais vendidos de todos os tempos, incluindo "Guitar Hero", "World of
Warcraft" (com 12 milhões de assinantes ativos ao redor do mundo) e "Call of Duty".
(b) Universal Music Group: um líder mundial em música gravada, representando mais
de um em cada quatro álbuns vendidos em todo o mundo e mantendo um dos maiores
catálogos de direitos musicais. Artistas da Universal Music no Brasil incluem, dentre
outros, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque e lvete Sangalo.
(c) SFR: segundo maior operador de telecomunicações na França. A nova SFR, criada a
partir da fusão da SFR e Neuf Cegetel, é uma das maiores operadoras alternativas de
telefonia fixa e móvel na Europa. Pelos últimos cinco anos consecutivos, a SFR foi
eleita como a primeira colocada na qualidade de rede de telefonia celular pela ARCEP
(equivalente francesa à ANATEL).
(d) Maroc Telecom Group: líder dentre os operadores de telecomunicações fixas e
móveis e provedores de internet no Marrocos, e posições de liderança em Burkina Faso,
Gabão, Mali e Mauritânia.
(e) Canal + Group: o maior produtor de canais premium e temáticos Francês e
distribuidor de televisão paga, além de ser um dos principais players em produção e
distribuição de filmes na Europa, com um catálogo de mais de 5.000 filmes. A Canal +
distribui aproximadamente 300 canais de televisão e serviços diretos para mais de 10
milhões de assinantes.
(f) A Vivendi também possui uma participação de 20% na NBC Universal, um dos
principais players de mídia, que atua na produção e distribuição de filmes e programas
de televisão, promove canais de televisão e opera parques temáticos.
10.3 Capital Social: Até a presente data, o capital social da Vivendi é de €
6.758.509.356,50 (seis bilhões, setecentos e cinqüenta e oito milhões, quinhentos e nove
mil, trezentos e cinqüenta e seis Euros e cinqüenta centavos), dividido em
1.228.819.883 ações com o valor nominal de € 5,50. Todas as ações podem ter a forma
nominativa ou ao portador e são livremente negociáveis. As ações são negociadas na
Euronext Paris (Código ISIN: FR 000012777I). Em 1° de novembro de 2009, nenhum
acionista detinha mais de 5% do capital social da Vivendi.
10.4 Fonte e Montante dos Recursos: A Vivendi espera financiar a aquisição das
Ações no contexto da OPA por meio da combinação de disponibilidades e
financiamentos existentes. (negrejou-se)
VTB Participações S.A, portanto, era uma sociedade de propósito específico para
fins da Oferta, com capital social de, apenas, R$ 230.715.100,00, insuficiente para a liquidação
financeira das ações adquiridas que, ao final, representaram R$ 1.012.185.121,39. Como
indicado pela autoridade lançadora, os recursos empregados pela VTB PARTICIPAÇÕES na
OPA, no total de mais de R$ 1 bilhão, haviam sido recém disponibilizados mediante
capitalização de recursos remetidos do exterior pela francesa VIVENDI, conforme item 5.II da
ata da AGE da VTB PARTICIPAÇÕES realizada em 28/04/2010 (fls. 729 e 730).
Fl. 4230
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Registre-se, ainda, o texto de “Intenções da Ofertante”, consignado no referido
edital, e que confirma Vivendi S.A exclusivamente nesta posição, por designar a reorganização
societária pretendida entre suas subsidiárias:
12. INTENÇÕES DA OFERTANTE
I2.1 A Ofertante está formulando esta Oferta em conformidade com os itens 8.1 e 10.1 do
Regulamento do Novo Mercado e com os artigos 40 e 46 do Estatuto Social da Companhia.
A intenção da Ofertante é de dar seguimento à consolidação do controle majoritário da
Companhia e cancelar o seu registro como companhia aberta. Na hipótese de o cancelamento
de registro como companhia aberta não ser obtido após a conclusão desta Oferta, a Ofertante
tem a intenção de retirar a Companhia do Novo Mercado, tendo em vista que não tem
interesse em recompor o Percentual Mínimo de Ações em Circulação exigido pelo
Regulamento do Novo Mercado.
12.2 Após a efetiva conclusão e liquidação da Oferta, a Ofertante pretende implementar uma
reorganização societária de modo que a VTB seja incorporada pela GVT, ou vice-versa, o
que também pode incluir a incorporação da Companhia pela Global Village Telecom Ltda.,
subsidiária integral da Companhia, de acordo com o disposto no artigo 227 da Lei das S.A.
("Reorganização Societária").
Assim, tem razão a PGFN quando conclui que a aquisição das ações em OPA foi
promovida, de fato e de direito, por Vivendi S.A, por ser ela a pessoa jurídica obrigada pelo
artigo 254-A da Lei no 6.404/1976 a propor a aquisição das ações com direito a voto de
propriedade dos demais acionistas. Neste contexto, também estava ela obrigada ao pagamento
das ações adquiridas e VTB PARTICIPAÇÕES SA figuraria como mera liquidante da obrigação
da sua controladora estrangeira, sendo que os recursos utilizados para este fim apenas faria
gerar uma dívida da VIVENDI SA perante a VTB PARTICIPAÇÕES SA. Na verdade, como
os recursos foram previamente aportados por Vivendi S.A, VTB Participações S.A, ao destiná-
los para aquisição das ações de GVT (Holding) S.A em razão da OPA, não poderia tê-las
registrado contabilmente como investimento de sua titularidade, mas sim como elemento
patrimonial transitório, vinculado a dívida representativa de seu dever de transmitir tais ativos à
Vivendi S.A, por ter promovido tais aquisições por sua conta e ordem.
Os responsáveis reconhecem que Vivendi S.A adquiriu as ações de GVT
(Holding) S.A antes da OPA, embora observam que tal se deu em cenário de incerteza
envolvendo a concretização da aquisição do controle da GVT em um cenário de concorrência
acirrada, o que impôs ao Grupo Vivendi a negociação das ações da GVT originalmente junto
aos acionistas da GVT no exterior de forma direta e confidencial, o que foi feito através da
Vivendi S.A. Ocorre que na segunda etapa do processo de aquisição, no âmbito da BM&F-
BOVESPA, as aquisições também foram realizadas por Vivendi S.A. E, com referência à OPA,
apesar das circunstâncias expostas pela autoridade lançadora, os responsáveis afirmam que VTB
foi a efetiva ofertante na OPA porque liquidou a operação com recursos próprios junto aos
acionistas minoritários, dada a prévia capitalização da companhia com R$ 1.013.015.000,00,
mediante a emissão do número idêntico de ações ordinárias ao valor de R$ 1,00 cada, todas
subscritas e integralizadas em dinheiro pela Vivendi S.A. Já para enfrentar a argumentação fiscal
que situa Vivendi S.A como ofertante, em razão de a legislação societária lhe impor esta
obrigação, os responsáveis invocam a possibilidade de entidade jurídica controlada pelo
acionista controlador representar seus interesses, e o fato de ser comum outra empresa do grupo
empresarial lançar a oferta, a evidenciar reconhecimento de que o acionista controlador, suas
controladas e pessoas vinculadas a ambos representam de fato um interesse comum de realizar
a oferta.
Contudo, os termos do edital não deixam dúvida de que Vivendi S.A não se valeu
destas alternativas e efetivamente figurou como ofertante, elegendo VTB Participações S.A,
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

apenas, para liquidação financeira das operações. Ou seja, VTB Participações S.A adquiriu as
ações por conta e ordem de Vivendi S.A, e não em nome próprio, como afirmam as
responsáveis.
Irrelevante, assim, se a intenção inicial do Grupo Vivendi era a aquisição direta
do investimento na GVT por uma de suas empresas no Brasil via OPA voluntária, concentrando
o seu investimento na GVT no país e o controle indireto da Vivendi S.A., na França, porque esta
não foi a via adotada, e VTB Participações S/A somente passou ser titular do investimento
adquirido por Vivendi S.A com ágio depois da transferência promovida em dezembro/2011 e,
quanto às ações registradas diretamente em seu ativo em razão das operações decorrentes da
OPA, restou demonstrado que tal se deu por conta e ordem da real adquirente, Vivendi S.A.
No mais, as responsáveis destacam o fato de VTB Participações S.A ter existido
de 2009 a 2013, passando a registrar vultosos dividendos pagos por GVT (Holding) S.A em
2011, mantendo recursos em caixa e sofrendo tributação decorrente dos rendimentos auferidos
em aplicações financeiras, além de cumprir obrigações acessórias e incorrer em despesas no
montante total de R$ 587.000,00 em 2010 (fl. 567 do PAF), R$ 200.000,00 em 2011 e R$
306.828,16, em 2013 conforme declarado em sua DIPJ (fl. 473 do PAF), também participando
de deliberações da GVT (Holding) S.A e realizando Assembleias Gerais Extraordinárias da
própria companhia. Estes aspectos, porém, não infirmam Vivendi S.A como adquirente dos
investimentos que resultaram nas amortizações de ágio em debate e poderiam se prestar, apenas,
a descaracterizar eventual fraude que, registre-se, não foi apontada no lançamento. Ainda que
VTB Participações S.A tenha sido validamente constituída, existido de direito e de fato e
praticado todas as atividades ligadas à sua finalidade de sociedade holding, não foi ela quem
experimentou o sacrifício patrimonial para adquirir, com ágio, o investimento extinto na
incorporação verificada entre VTB Participações S.A e GVT (Holding) S.A, à qual se seguiu a
incorporação pela Contribuinte autuada.
Em tais circunstâncias, em que pese a jurisprudência citada pelas responsáveis, a
maioria qualificada desta Turma vinha se manifestando contrariamente à amortização fiscal do
ágio, pautando-se em premissas que foram fundamentadamente fixadas pelo Conselheiro André
Mendes de Moura em diversos votos condutores de acórdãos deste Colegiado, inclusive citados
na decisão de 1a instância proferida nestes autos e no voto vencedor acerca da amortização de
outra parcela do ágio pago na aquisição de ações da GVT (Holding) S.A. Dentre tais
manifestações, destaca-se o voto condutor do Acórdão no 9101-004.498, nos seguintes termos:
Propõe-se, inicialmente, discorrer sobre uma análise histórica e sistêmica sobre o tema,
para depois tratar do caso concreto.
1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um ativo
(mercadoria, investimento, dentre outros).
Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em uma
empresa, em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica
adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor
patrimonial. O investimento em questão são ações de uma terceira pessoa jurídica, que
são avaliadas pelo método contábil da equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa A
detém ações da empresa B, avaliadas patrimonialmente em 60 unidades. A empresa C
adquire, junto à empresa A, as ações da empresa B, por 100 unidades. A empresa C é a
investidora e a empresa B é a investida.
Fato é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Fl. 4232
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de majoração, ao ser
considerar, primeiro, se o valor de mercado dos ativos tangíveis seria superior ao
contabilizado. Assim, supondo-se que, apesar do patrimônio ter sido avaliado em 60
unidades, o valor de mercado seria de 70 unidades, considera-se para fins de apuração
70 unidades. Segundo, caso se constate a presença de ativos intangíveis sem
reconhecimento contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao final, que o ágio,
denominado goodwill, seria a diferença entre o valor pago (100 unidades) e o valor de
mercado mais intangíveis (60 + 10 + 12 = 82 unidades). Ou seja, o ágio passível de
aproveitamento pela empresa C, decorrente da aquisição da empresa B, mediante
atendimento de condições legais, seria no valor de 18 unidades.
Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, resolveu
adotar um conceito jurídico para o ágio próprio para fins tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado ágio
poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou
(2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo
de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2),
mediante atendimento de determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas
as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado
exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da empresa
investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na
realidade, a legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao alienar a
empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao
patrimônio líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40
unidades. Assim, a base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença
entre 150 e 100 unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em
que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora
a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40
unidades poderia passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses,
resultando em uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se
pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo
diploma norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a
contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da
essência sobre a forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de
regras detalhadas baseadas em aspectos de ordem escritural5. Nesse contexto, houve um
realinhamento das normas contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do

5 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

goodwill. Em síntese, ágio contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre
o valor da aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado
pelo valor justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu uma
aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de
análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto, disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado singelamente no tópico anterior, o destino que pode ser
dado ao ágio contabilizado pela empresa investidora merece uma análise mais
detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976 trata das
hipóteses de extinção da pessoa jurídica:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas partes
envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica investida,
sendo a investidora é aquela que adquiriu a investida, com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação, respectivamente, com os
incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o investimento
para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor patrimonial do
investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que lhe
deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação
e no contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de
quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou
despesa operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de capital, é
que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão estivesse
avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a perda de capital
prevista no inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o acervo líquido avaliado
a preços de mercado, e tal situação se mostraria viável, especialmente, quando,
imediatamente após à aquisição do investimento com ágio, ocorresse a operação de
incorporação, fusão ou cisão6.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto questionáveis por
vários contribuintes, mediante aquisição de empresas deficitárias pagando-se ágio, para,
em logo em seguida, promover a incorporação da investidora pela investida. As
operações ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação societária,
sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da MP no 1.602,
de 19977, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária,
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI8 ao discorrer, com
precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária
nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio
em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a
pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se,
evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997,
adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então,
restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso
de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de
dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo
contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o

6 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
7 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
8 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética, 2012,
p. 66 e segs.
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da fundamentação econômica
que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista9 que trabalhou na edição da MP
1.602, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do
patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as
novas regras, os ágios existentes não mais serão computados como custo
(amortizados pelo total), no ato de liquidação do investimento, como eram de
acordo com as normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens
absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive a
fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de registro dos
respectivos bens, a empresa incorporador (inclusive a resultante da fusão ou a
que absorva o patrimônio da cindida), produzindo as repercussões próprias na
depreciação normal. O ágio ou deságio decorrente de expectativa de resultado
futuro poderá ser amortizado durante os cinco anos-calendário subsequentes à
incorporação, à razão de 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do período de
apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o legislador foi
chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, sobre
situações específicas tratando de eventos de transformação societária envolvendo
investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter tratado
do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602,
de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o dispositivo foi
um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de
sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência patrimonial
(MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método
tem como principal característica permitir uma atualização dos valores dos
investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio líquido
das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser refletidas
na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da
sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora.
Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre
o procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto
no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):

9 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente,
em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido
em razão de resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na
contabilidade da investidora, para refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de
ativos em investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar
de creditada como receita, é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria
sentido tributar os lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na
época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou
menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do
RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das empresas,
todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se
propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no
patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em
demonstração devidamente arquivada como comprovante de escrituração, conforme
previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o
legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos casos de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da mais valia.
5. Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa de
amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de amortização encontra-
se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos,
Despesas Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das Disposições
Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e
III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art.
324, na Subseção IV do RIR/9910.
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art.
299 do RIR/99.
6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda
ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem
econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador
que lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das atividades
operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela norma,
razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades operacionais,
incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador de
serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades
da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio, proliferaram-
se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma permissiva
de despesa.

10 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Fl. 4240
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente
atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em
questão de dias ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos empresarial,
cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de despesa
que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender
atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente sua espécie,
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada
categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma liberalidade não
aplicável à grande maioria dos contribuintes.
7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com a
apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora
e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos arts.
385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o
inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...)
(grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica, de
fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO
ATALIBA11.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à
pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a
pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa
jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa
jurídica B absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B,
possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da
pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia
e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a
pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza

11 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora)
e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa
jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa
jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e
pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto
pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão
patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora
absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão
de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade
da investidora. SCHOUERI12, com muita clareza, discorre que, antes da absorção,
investidor e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi
a motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado
pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido
da investida seria refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora.
A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado,
vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as
receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia
(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros
percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente, que
para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e

12 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros que motivou o
esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que concerne
ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento
que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo inicial
do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se A é, B
deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é",
indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos
aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se
para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de
tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real trimestral ou anual),
efetua-se o lançamento fiscal com base na repercussão que as glosas despesas de ágio
indevidamente amortizadas tiveram na apuração da base de cálculo, e, por
consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a amortização do
ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria
impedimento para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da
construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e consumada, a
investidora originária prevista pela norma não perderá a condição de investidora
originária. Quem viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem
efetuou os estudos de viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de
adquirir um investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou
(2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa
jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de reorganizações
societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa jurídica B
não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária)
e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas
entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente
incorreu no esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas
pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico da
norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos
construídos artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte
arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o
pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu dentro de
padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que
poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990. (destaques do
original)
Transpondo estas premissas para o caso concreto, à semelhança do que se fez no
voto acima transcrito, tem-se que a glosa afetada pela divergência demonstrada pela PGFN tem
em conta o ágio formado nas ações adquiridas entre abril/2010 e junho/2010 em razão da OPA,
escriturado diretamente no patrimônio de VTB Participações S.A, incorporada por GVT
(Holding) S.A em 02/09/2013, antes da subsequente incorporação de GVT (Holding) S.A pela
Contribuinte. Entendendo ter consumado a hipótese dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, a
Contribuinte amortizou o ágio, para fins fiscais, entre setembro/2013 e abril/2015, sendo objeto
destes autos as amortizações promovidas no ano-calendário de 2014.
Contudo, por todo o exposto, a ofertante e, por consequência, a adquirente das
ações na OPA foi Vivendi S.A, atuando VTB Participações S.A apenas na liquidação financeira
das aquisições, por conta e ordem de Vivendi S.A e mediante recursos financeiros por ela
fornecidos. Ao assim proceder, registrando o ágio pago por Vivendi S.A diretamente em seu
patrimônio, VTB Participações S.A prestou-se como veículo do ágio para a investida e, na
sequência, para a Contribuinte, provocando a ocorrência de situação que se enquadraria na
hipótese permissiva de amortização do ágio.
Diante de todo o escrito pelo Conselheiro André Mendes de Moura no voto acima
transcrito, a operação em análise não passa pela primeira verificação (vide item 8 do voto).
Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a participação
da investidora, mas sim da empresa VTB Participações S.A, denominada como “empresa-
veículo” e investida, posteriormente incorporada pela Contribuinte, ou seja, não estava presente
a investidora (não participou do evento de incorporação a empresa Vivendi S.A).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o
investidor e o investimento.
A utilização da empresa VTB Participações S.A (denominada "empresa-veículo")
tornou impossível a concretização da hipótese de incidência da norma, pois afastou a
investidora (Vivendi S.A) do evento de incorporação.
A decisão de primeira instância constatou com precisão:
9. Como visto acima, o ágio sob exame é o registrado pela empresa VTB Participações
SA em virtude da diferença positiva entre o valor pago na aquisição das ações da GVT
(Holding) SA e o seu valor patrimonial, em duas operações realizadas: (i) ágio na
aquisição de 12,72% das ações em OPA obrigatória; e (ii) ágio na aquisição de 87,28%
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

das ações por intermédio de operação de incorporação de ações. Segundo os
impugnantes, tal ágio seria justificado no fundamento econômico de rentabilidade
futura, suportada originalmente no Laudo Calyon, devidamente atestado pelo Laudo
Capital Soluções elaborado por ocasião da incorporação das ações.
10. A questão central do debate desenvolvido ao longo dos autos diz respeito à
regularidade da dedução, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, das despesas de
amortização do referido ágio pela Global Village Telecom SA (fiscalizada), após
incorporação de sua controladora GVT (Holding) SA, consecutivamente à incorporação
por esta da VTB Participações SA (que registrara contabilmente o ágio). Os
impugnantes defendem que tal prática estaria amparada pelos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, e art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, bases legais dos arts. 385 e
386 do RIR/99.
[...]
35. De início é devido considerar que para a Vivendi SA alcançar o propósito alegado,
qual seja de "ingressar no setor de telecomunicações do Brasil, aqui se fixando por
meio de holding própria da detentora e gestora de operação relevante, no modelo
existente em todo mercado de telecomunicações", não seria necessária a interveniência,
no processo, de tantas empresas conforme feito.
36. Conforme o art. 1o do Decreto no 2.617, de 1998, "as concessões, permissões e
autorizações para exploração de serviços de telecomunicações de interesse coletivo
poderão ser outorgadas ou expedidas somente a empresas constituídas sob as leis
brasileiras, com sede e administração no País, em que a maioria das cotas ou ações
com direito a voto pertença a pessoas naturais residentes no Brasil ou a empresa
constituídas sob as leis brasileiras e com sede e administração no País". Ou seja, sob o
aspecto da regulamentação aplicável ao setor de telecomunicações, seria necessário
apenas um nível de controle societário nacional acima dela.
37. No presente caso, as autorizações para a prestação de serviços de telecomunicações
já estavam concedidas à fiscalizada (Global Village Telecom SA), e o controle desta
pela GVT (Holding) SA atendia a condição de que as ações desta empresa pertencessem
em sua maioria (no caso, quase a totalidade) a empresa constituída sob as leis brasileiras
e com sede e administração no país.
38. Assim, toda a operação poderia ter sido realizada sem a inclusão da VTB
Participações SA e da VCB Participações Ltda (após, GVT Participações). Bastaria a
aquisição pela Vivendi SA das ações da GVT (Holding) SA diretamente, para atender
plenamente o propósito negocial almejado e atender as condições regulatórias nacionais
para este ramo de negócio.
39. Inclusive, a Vivendi SA já havia adquirido ações da GVT (Holding) SA
representativas de 87,28% do seu capital social, parte em negociação privada com
acionistas estrangeiros e parte no mercado bursátil brasileiro. Então qual o motivo
negocial para adquirir o restante das ações (12,72% do capital social) de forma indireta,
mediante integralização de capital em dinheiro na empresa VTB Participações SA, sob
seu controle (99,99%), com imediata aquisição das ações por esta, em OPA obrigatória?
40. Somente se vislumbra uma explicação para tal engenharia: a compra direta não
permitiria alcançar a vantagem fiscal da dedutibilidade da amortização do ágio pago na
aquisição do investimento. Isto porque:
40.1. A incorporação posterior da GVT (Holding) SA pela Vivendi SA não beneficiaria
esta com a aplicação do regramento do art. 386 do RIR/99, por não se submeter à
legislação brasileira, já que se trata de empresa francesa. Além disso, descumpriria a
norma regulatória da área de telecomunicações, Decreto no 2.617, de 1998, antes citado,
pois a prestadora dos serviços não teria mais em seu quadro societário empresa com
sede no país e constituída sob as leis brasileiras;
40.2. A outra opção, qual seja, a incorporação da GVT (Holding) SA pela fiscalizada
não traria o ágio para esta poder amortizá-lo nos termos do art. 386 do RIR/99, já que
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

este não teria sido registrado na GVT (Holding) SA, por ser esta a investida e não a
investidora.
41. É devido ressaltar, inclusive, que a inclusão unicamente da empresa VTB
Participações SA na operação não traria o benefício fiscal pretendido. Em virtude da
forma como procedida a geração do ágio nesta empresa, sua incorporação pela GVT
(Holding) SA e sua posterior incorporação pela fiscalizada, não seria atendida a
condição do art. 1o do Decreto no 2.617, de 1998, já que a fiscalizada, prestadora do
serviço de telecomunicações, passaria a ser controlada diretamente pela Vivendi SA,
empresa estrangeira.
[...]
44. Restou claro que o conjunto de operações intermediárias realizadas até a
incorporação final revela o fim único de reduzir os tributos a serem pagos, vez que não
se identifica finalidade negocial ou societária para a participação das empresas VTB
Participações SA e VCB Participações Ltda. Então é devido considerar, já aqui,
indevida a dedução das despesas de amortização de ágio como feito pela fiscalizada.
45. Não bastasse o exposto, a caracterização da ausência de necessidade da despesa
gerada de forma artificial resta reforçada quando se considera o caráter de "empresa
veículo" da VTB Participações SA no processo de engenharia societária. Passa-se a
expor os fatos que demonstram tal natureza.
46. Trata-se de empresa criada em 02/09/2009, sob a denominação de IRAI Holdings
SA, alterada para VTB Participações em 20/10/2009, com capital social irrisório de R$
100,00; conforme pode ser visto nas atas da Assembleia Geral de Constituição e da
AGE de 20/10/2009 às fls. 696 a 710; que foi capitalizada através de aumento de seu
capital social aumentado e integralizado em dinheiro pela Vivendi SA para R$
230.715.100,00, em 12/11/2009, e para R$ 1.013.015.100,00, em 28/04/2010, consoante
documentos às fls. 711 a 731; ingresso este utilizado, em quase sua totalidade (restando
cerca de 1 milhão de reais), na aquisição em OPA obrigatória de 12,72% das ações da
GVT (Holding) SA, no período de 04/2010 a 06/2010.
46.1. A VTB Particpações SA durou até que o ágio fosse transferido à investida GVT
(Holding) SA via incorporação daquela por esta, em setembro de 2013, penúltimo passo
planejado pela Vivendi SA para tornar o ágio amortizável na fiscalizada.
47. Na referida operação de aquisição em OPA, é interessante registrar que, não
obstante haver indicação no edital de oferta pública às fls. 1093 a 1115 de que a VTB
Participações SA seria a ofertante na OPA obrigatória - "(...) 'Vivendi' e, em conjunto
com VTB, a 'Ofertante'..." -, há outros trechos desse edital que demonstram o contrário:
(i) "(...) vem apresentar aos acionistas detentores de ações ordinárias emitidas pela
GVT (Holging) S.A. (...) a presente Oferta Pública de Aquisição de Ações (...), tendo em
vista a alienação de controle da Companhia, e, em decorrência de um aumento de
participação da Ofertante no capital votante da Companhia e (...)" - até este momento
apenas a Vivendi SA havia adquirido participação na GVT (Holding) SA, o que leva a
concluir que somente ela poderia ter aumento de participação, ou, de outra forma, até
este momento a VTB Participações SA ainda não tinha nenhuma ação, não podendo
aumentar uma participação não existente; e (ii) "(...) a Vivendi apresenta oferta pública
visando a aquisição de até a totalidade das Ações de emissão da GVT (...)" - neste
trecho a informação é literal. Também consta de forma expressa neste documento que a
instituição financeira intermediária (Banco Itaú BBA SA) apresentou a OPA por conta e
ordem da VTB Participações SA e da Vivendi SA. O fato da operação ter sido realizada
por conta e ordem da Vivendi SA também está registrado na Nota Explicativa no 1 das
Demonstrações Financeiras da VTB Participações SA do AC 2011, às fls. 546 e 547.
Transcreve-se abaixo trechos de interesse do edital e da referida nota explicativa.
[...]
47.1. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 4o, §6o da Lei no 6.404, de 1976, a VTB
Participações SA não poderia ser a ofertante da OPA, vez que somente a empresa
controladora poderia fazê-lo, qual seja, a Vivendi SA:
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

§ 6o O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da
companhia aberta sob seu controle que elevem sua participação, direta ou
indireta, em determinada espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo
normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a
liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta
pública, por preço determinado nos termos do § 4o, para aquisição da totalidade
das ações remanescentes no mercado. (Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
47.2. Por outro lado, os impugnantes defendem que a Instrução CVM no 361, de 2002,
que regulamenta modalidades de OPAs, não prevê em seus dispositivos a
obrigatoriedade de que as ações sejam adquiridas pela controladora (no caso, Vivendi
SA), podendo tal operação ser feita por uma controlada, que atua na figura de pessoa
vinculada, ou seja, que atua representando o mesmo interesse do acionista controlador
ou ofertante.
47.2.1. Em que pese não ser possível extrair tal interpretação do dispositivo da Lei no
6.404, de 1976, efetivamente a partir do caput do art. 26 da citada instrução consta a
abertura para que a oferta possa ser feita por pessoa vinculada ao controlador, entendida
esta como aquela "que atue representando o mesmo interesse de outra pessoa", no caso
o controlador (art. 3o, VI da instrução). A Instrução CVM no 487, de novembro de 2010,
manteve a redação do caput do art. 26, com pequena alteração, incluindo o §6o que
deixa ainda mais claro a compreensão da CVM quanto ao alcance do art. 4o, §6o da Lei
no 6.404, de 1976:
Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista no § 6o do art.
4o da Lei 6.404/76, deverá realizar-se sempre que o acionista controlador,
pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto com o acionista
controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio que não uma
OPA, ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações de cada
espécie ou classe em circulação na data da entrada em vigor desta Instrução,
observado o disposto no §§ 1o e 2o do art. 37.
(...)
§ 6o Uma vez ultrapassado o limite de 1/3 (um terço) das ações em circulação
previsto no caput, o controlador, pessoa a ele vinculada e outras pessoas que
atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada só
poderão realizar novas aquisições de ações por meio de OPA por aumento de
participação.
47.3. Está evidente, pois, que a oferta poderia ter sido realizada pela VTB Participações
Ltda, sendo a responsável pela liquidação financeira da operação, como o foi (vide
trecho do edital abaixo copiado), mas também está claro que esta oferta foi feita na
condição de pessoa vinculada, ou seja, na condição de representante do interesse da
Vivendi SA, por sua conta e ordem.
Liquidação Financeira da Oferta: A liquidação financeira da Oferta será
realizada pela VTB no 3° dia útil após a Data do Leilão pelo módulo bruto, com
a Câmara de Compensação e Liquidação da BM&FBOVESPA atuando apenas
como facilitadora da liquidação, não sendo contraparte central garantidora.
47.4. Não obstante formalmente a oferta pública tenha sido realizada pela VTB
Participações SA, e esta tenha efetuado o pagamento das ações, constando, pois, como
adquirente das ações, há que se considerar que os efeitos tributários dos instrumentos da
operação são inoponíveis no âmbito tributário, uma vez que o ágio deveria ter sido
reconhecido pela parte que de fato suportou o ônus financeiro da operação, a Vivendi
SA, que foi quem remeteu os recursos para a aquisição. A VTB Participações SA serviu
tão-somente como um instrumento para a operacionialização da oferta pública, a mando
e ordem da empresa estrangeira, a meu ver, a ofertante de fato. Ou seja, aproveitando-se
de uma interpretação abrangente feita pela CVM, a Vivendi SA conseguiu incluir a
VTB Participações SA na operação de compra de ações da GVT (Holding) SA a fim de
Fl. 4248
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

reforçar a imagem de que sua intenção desde o início era que sua controlada fosse seu
braço no Brasil na centralização do controle fiscalizada.
[...]
49. Adicionalmente, o caráter de ser a VTB Participações SA uma empresa veículo resta
reforçado quando se analisa as DIPJs anexadas aos autos às fls. 462 a 536. Com base
nessas declarações é possível extrair que essa empresa não exerceu qualquer atividade
operacional nos anos 2012 e 2013, sendo as "receitas" declaradas decorrentes composto
em quase sua integralidade (99,99%) de resultados positivos em equivalência
patrimonial (não passíveis de tributação). Além disso, pelos montantes informados no
Ativo Circulante da Ficha 36A, percebe-se que estes decorreram do resíduo do dinheiro
repassado pela Vivendi SA quando da integralização das ações após a operação em
OPA obrigatória, com atualização decorrente de aplicações financeiras. no ITAU
Unibanco SA. Além disso, é possível verificar na Ficha 70 das DIPJs que a VTB
Participações não possuía quadro funcional.
50. Enfim, ante o exposto, não se vislumbra qualquer propósito negocial para a criação
tal empresa, nem ao menos para atender as normas regulatórias do setor de
telecomunicações como visto anteriormente, restando evidente que tal empresa foi
criada no âmbito do planejamento tributário realizado com o objetivo único de fazer
chegar o ágio gerado em aquisições de ações da GVT (Holding) SA à fiscalizada.
50.1. Chega-se a esta conclusão não apenas a partir da visualização de uma ou mais
cenas de um filme, consideradas individualmente, como consideram as impugnantes,
mas exatamente ao contrário, mas sim da observação de todo o filme, seu contexto, suas
etapas integrando o todo, representado pelo objetivo final a ser alcançado.
51. Pertinente, por fim, para encerrar a análise quanto à natureza de empresa veículo da
empresa VTB Participações SA, destacar que os impugnantes defendem que a VTB teve
a finalidade de viabilizar a OPA e fechar o capital da GVT, funções completamente
desvinculadas de qualquer economia tributária e, posteriormente, centralizar o
investimento na GVT e manter o controle direto da companhia no Brasil.
52. Tal argumentação não sobrevive quando se verifica:
52.1. A participação da VTB Participações SA na OPA obrigatória não era necessária
para viabilizar tal operação, sendo o procedimento mais lógico, ante os objetivos
empresariais da Vivendi SA, a aquisição direta por esta empresa francesa;
52.2. Se a finalidade dessa empresa era centralizar o investimento e manter o controle
direto da fiscalizada, por que foi incorporada, deixando de existir em setembro de 2013,
menos de dois anos após a incorporação das ações em poder da Vivendi SA (dezembro
de 2011), quando se tornou a controladora da GVT (holding) SA e, por conseguinte, da
fiscalizada.
53. Destaque-se, inclusive, que o argumento acima é incompatível com o tópico
"Intenções da Ofertante" do edital da OPA obrigatória, especificamente com o item
12.2, vez que neste documento a VTB Participações SA afirma que a intenção é ser
incorporada pela GVT (Holding) SA, incluída também a incorporação pela fiscalizada
ao fim. Ora, a finalidade era a centralizar o investimento mantendo o controle direto, ou
desaparecer?
12.2. Após a efetiva conclusão e liquidação da Oferta, a Ofertante pretende
implementar uma reorganização societária de modo que a VTB seja incorporada
pela GVT, ou vice-versa, o que também pode incluir a incorporação da
Companhia pela Global Village Telecom Ltda., subsidiária integral da
Companhia, de acordo com o disposto no artigo 227 da Lei das S.A.
("Reorganização Societária"). (grifo no original)
[...]
55. Ressalte-se, contudo, que em relação à parcela do ágio decorrente da aquisição de
ações da GVT (Holding) pela VTB Participações SA via OPA obrigatório, por conta da
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Vivendi SA, não vislumbro que o mesmo possa ser enquadrado como ágio interno, vez
que a operação foi feita em bolsa de valores com partes independentes entre si.
[...]
61. A confusão patrimonial que permite a dedução da despesa de amortização deve se
efetivar entre a investida e a investidora originária, real. Por investidora originária
entende-se aquela que efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição da
participação societária.
62. No caso em análise, a real investidora foi a Vivendi SA, que contratou o laudo de
avaliação utilizado em todas as operações (Laudo Calyon), que acreditou ser válido o
investimento por valor acima do patrimônio líquido registrado pela investida GVT
(Holding) SA, entendendo que o mesmo atenderia seu objetivo de entrar no mercado de
telecomunicações do Brasil, e que efetivamente desembolsou os recursos para a
aquisição, seja por intermédio de integralização de capital da VTB Participações SA
para aquisição em OPA, seja por intermédio de aquisição direta junto a acionistas da
GVT (Holding) SA, com posterior nacionalização do ágio via incorporação de ações
pela VTB Participações SA, cuja operação foi registrada pelo mesmo valor
desembolsado pela Vivendi SA.
63. Assim, como na espécie não houve confusão patrimonial entre Vivendi SA (real
investidora) e a GVT Global Village Telecom SA (investida), a amortização procedida
não teve amparo nos referidos dispositivos.
Ainda, uma vez demonstrada a indedutibilidade da despesa de amortização de
ágio, resta prejudicada qualquer discussão sobre a comprovação da fundamentação econômica
(laudo de avaliação). Se não houve comunicação entre investidor e investida, não restaram
concretizados os aspectos pessoal e material da hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e
8·da Lei no 9.532, de 1997. E, se não há que se falar em ágio, torna-se prescindível discutir se
teria havido fundamento econômico para o sobrepreço.
Acrescente-se que, demonstrado ser Vivendi S.A a ofertante no edital da OPA,
resta imprópria a argumentação das responsáveis quanto à desconsideração de atos jurídicos,
pois a acusação fiscal não se pautou em fluxos econômicos, puramente considerados pelo prisma
econômico, mas teve em conta todos os parâmetros fáticos e jurídicos das operações realizadas e
assim se prestou, apenas, a aplicar, no âmbito tributário, os efeitos dos atos jurídicos
efetivamente realizados, a partir dos quais resta evidente a ausência de confusão patrimonial
entre investidora e investida. Por óbvio, não basta avaliar a entrega de dinheiro pelo controlador
em forma de capital ou empréstimo para identificação de quem experimentou o sacrifício
patrimonial na aquisição do investimento. É essencial a análise dos demais aspectos da
motivação e negociação para tal aquisição e são estas evidências, antes detalhadas, que
autorizam concluir, sem qualquer dúvida, que Vivendi S.A é a real adquirente das ações
transacionadas no âmbito a OPA.
Esclareça-se que, por certo, o investidor estrangeiro não está obrigado a adquirir
diretamente as ações de investida nacional, mas a legislação tributária é clara ao exigir a
confusão patrimonial entre investidora e investida. Assim, se uma das partes envolvidas não é
empresa nacional, a amortização fiscal do ágio somente é possível se a empresa nacional
incorporar a estrangeira. De outro modo, a impossibilidade de amortização do ágio é inafastável,
e representa mera decorrência da escolha feita pelo grupo de não integrar adquirente e adquirida.
O investimento com ágio é uma realidade presente no patrimônio que sofreu a
insubsistência ativa para aquisição da investida, ainda que eventualmente replicada no
patrimônio de pessoas jurídicas interpostas entre a real adquirente e a adquirida, de modo a
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

viabilizar a dedução do custo de aquisição, mediante amortização do ágio, relativamente a um
ativo que permanece integrado ao patrimônio da real adquirente.
Admitir que esta replicação do custo do investimento permita afirmar que a
aquisição poderia ser feita por qualquer empresa ligada à adquirente original, significa que o
grupo empresarial pode decidir onde realizar o custo incorrido na aquisição do investimento.
Contrárias a este entendimento são as razões assim expostas por esta Conselheira no voto
condutor do Acórdão no 1101-000.961:
Contudo, é fundamental que a incorporação se verifique entre investida e investidora,
com conseqüente confusão patrimonial e extinção do investimento, para que a
amortização do ágio gere efeitos na apuração do lucro tributável. Aqui, porém, ao
término das operações, nada mudou, pois o Santander Hispano permaneceu com a
mesma quantidade de ações e na mesma condição de controlador do Banespa.
Esta distorção, aliás, é reconhecida pela própria Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) ao analisar a incorporação promovida por meio de uma sociedade veículo, assim
expondo na Nota Explicativa à Instrução CVM n° 349/2001, que alterou a redação da
Instrução CVM n° 319/99:
A Instrução CVM n° 319/99, ao prever que a contrapartida do ágio pudesse ser
registrada integralmente em conta de reserva especial (art. 6o, § Io), acabou
possibilitando, nos casos de ágio com fundamento econômico baseado em
intangíveis ou em perspectiva de rentabilidade futura, o reconhecimento de um
acréscimo patrimonial sem a efetiva substância econômica. A criação de uma
sociedade com a única finalidade de servir de veículo para transferir, da
controladora original para a controlada, o ágio pago na sua aquisição, acabou
por distorcer a figura da incorporação em sua dimensão econômica. Esta
distorção ocorre em virtude de que, quando concluído o processo de
incorporação da empresa veículo, o investimento e, conseqüentemente, o ágio
permanecem inalterados na controladora original.
Significa dizer que embora transferido o ágio para empresa veículo, e na seqüência para
a incorporadora desta, os efeitos econômicos do ágio originalmente contabilizado na
controladora subsistem. Assim, a definição acerca do atendimento à finalidade dos arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/97 passa, primeiramente, pelo exame da validade da
transferência do ágio originalmente contabilizado pela investidora para a Santander
Holding, mediante subscrição de seu capital com o investimento por ela detido no
Banespa.
Não se exige, aqui, uma lei autorizadora de transferência de ágio por meio de subscrição
de aumento de capital. Se não há vedação legal e os atos societários são realizados com
observância dos requisitos formais, e têm por objeto ágio efetivo e pago, seria
necessário disposição legal específica para se negar validade aos atos societários no
âmbito tributário. Contudo, é necessário verificar se a incorporação entre a investida e
esta empresa para a qual foi transferido o ágio atende aos requisitos legais para que a
amortização deste afete o lucro tributável.
Recorde-se o que diz a Lei no 9.532/97:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no
135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a
conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
[...]Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (negrejou-se)
Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser, necessariamente, a
adquirente da participação societária com ágio e a investida adquirida. Em que pese a lei
não vede a transferência consoante antes demonstrado, este procedimento não extingue,
na real adquirente, a parcela do investimento correspondente ao ágio, de modo que ao
final dos procedimentos realizados, com a incorporação da empresa veículo pela
investida, a propriedade da participação societária adquirida com ágio subsiste no
patrimônio da investidora, diversamente do que cogita a lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da
investida (Banespa) somente poderia surtir efeitos na apuração do seu lucro real caso se
verificasse a sua extinção, ou da investidora (Santander Hispano), mediante
incorporação, fusão ou cisão entre elas promovida, por meio da qual o ágio subsistisse
evidenciado apenas no patrimônio resultante desta operação, na forma do art. 7o da Lei
no 9.532/97.
Na medida em que tal não ocorreu, a dedutibilidade do ágio submete-se à regra geral
exposta no Decreto-lei no 1.598/77:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio
ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos
seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
[...]
Pertinente citar, novamente, abordagem contida na obra Ágio em Reorganizações
Societárias (Aspectos Tributários), antes referida13. Nela, o autor Luís Eduardo
Schoueri preliminarmente expõe o entendimento de que o ágio, para o investidor, é
custo que deve ser considerado em caso de alienação do investimento. Os resultados
auferidos com este investimento são reconhecidos, no patrimônio do investidor, como
resultados da equivalência patrimonial, não sujeitos a tributação nesta ótica. Seguindo a
mesma lógica, a amortização contábil do ágio por rentabilidade futura, por parte do
investidor, também não deve afetar o lucro tributável.
Diante deste contexto, o autor reputa incabível afirmar que o ágio, ainda que
fundamentado na rentabilidade futura, pode ser considerado realizado antes da
incorporação de uma das pessoas jurídicas envolvidas (exceto se antes disso tiver
ocorrido baixa da participação societária adquirida, quando, em regra o ágio será
realizado) (Op. cit. p. 73). E complementa mais à frente: com a incorporação, alerte-se,
já não há mais que falar em investimento nem em ágio. Ambas as figuras desaparecem
(Op. cit. p. 74).
Entende o referido autor que a partir da incorporação, os lucros passam a ser tributados
na investidora, pois antes disso no máximo haverá receita de equivalência patrimonial,
não tributável (Op. cit. p. 79). Aqui, porém, os lucros permanecem tributados na
investida, que os reduz mediante amortização de ágio decorrente de investimento que
subsiste no patrimônio da investidora original.
Caso a investidora fosse empresa nacional, a provisão determinada pela Instrução
Normativa CVM no 349/2001 impediria que a equivalência patrimonial refletisse no seu
patrimônio apenas o valor líquido dos resultados, restabelecendo o reconhecimento
bruto dos resultados da investida, sem os efeitos da amortização do ágio na investida,
dado que a amortização do ágio se repetiria na investidora. A diferença está na redução
da carga tributária da investida que esta manobra permite, em desrespeito ao previsto no
art. 7o da Lei no 9.532/97.
Evidenciado, portanto, que não houve a extinção do investimento, inadmissível a
amortização fiscal do ágio.
[...]
Acrescente-se, ainda, que o aporte do lance como capital de uma empresa veículo, para
que esta participasse do leilão público – estratégia desconsiderada por prejudicar o
sigilo do prego ofertado – não seria suficiente para caracterizar esta intermediária como
adquirente e permitir-lhe a amortização do ágio com efeitos fiscais em caso de
incorporação da ou pela investida, na medida em que a empresa assim criada
representaria apenas uma extensão do caixa da real adquirente, de modo que a
subsequente incorporação não ensejaria a união de patrimônios entre investidora e
investida, exigida pela Lei no 9.532/97. (destaques do original)
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN, restabelecendo-se os créditos tributários decorrentes da indedutibilidade do ágio
registrado pela VTB PARTICIPAÇÕES SA em razão de sua atuação na OPA.

Recursos especiais das Responsáveis Tributárias - Mérito
Possibilidade de amortização fiscal do ágio “transferido” para sociedade holding do mesmo
grupo econômico

13 SCHOUERI, Luís Eduardo Schoueri. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), São Paulo:
Dialética, 2012
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Restando esta Conselheira vencida na proposta de não conhecimento do recurso
especial nesta matéria, e passando ao exame do mérito recursal, tem-se que o dissídio
jurisprudencial apontado se reporta à glosa das amortizações do ágio resultante da aquisição de
87,28% da GVT (Holding) S.A, pela Vivendi S.A, no exterior e no Brasil. Invocando as
premissas do Conselheiro André Mendes de Moura, na forma exposta no Acórdão no 9101-
002.213, a ex-Conselheira Eva Maria Los assim conclui, no acórdão recorrido, pela
indedutibilidade das amortizações referentes a esta parcela do ágio:
13. A Vivendi, na aquisição de 31,08% das ações, de investidores no exterior (no caso,
cabe destacar que se trata de compra e venda de ações de empresa no Brasil, porém
realizada entre empresas ambas no exterior, não havendo razão para internalização do
ágio, salvo o aproveitamento da dedutibilidade da respectiva amortização) e de 56,2%
das ações, no mercado bursátil brasileiro, efetuou tais aquisições com ágio; tais ágios,
foram desembolsados por empresa domiciliada no exterior (Vivendi).
14. A legislação brasileira somente autoriza a amortização em 60 meses, do ágio do
investimento societário feito, quando a empresa investidora que efetuou a aquisição com
ágio, incorporar ou for incorporada (numa incorporação reversa) pela empresa objeto do
ágio, consumando-se a confusão patrimonial entre investidora e investida (além das
demais condições que serão comentadas adiante, neste voto).
15. As operações societárias realizadas visaram trazer para o Brasil a possibilidade
dessa amortização e todas foram efetuadas intragrupo, tratando-se todas as empresas
envolvidas, de subsidiárias da Vivendi.
16. Mediante as mesmas, o ágio da empresa Vivendi, situada no exterior, foi transferido
para as subsidiárias no Brasil, via aumentos de capital dessas subsidiárias, capitalizados
pela Vivendi, com as ações adquiridas.
17. Incorporadas pela GVT S/A, esta passou a amortizar o ágio. Cite-se o TVF:
Utilização da "empresa veículo" VTB Participações SA visando exclusivamente
à "nacionalização" do investimento e ao aproveitamento fiscal do ágio.
18. Foi o caso das subsidiárias no Brasil da Vivendi, que não efetuaram o investimento,
totalmente suportado pela Vivendi, no exterior.
19. Não ocorreu confusão patrimonial entre a investidora Vivendi, que fez a aquisição
com ágio, no exterior (34,8% das ações) e no Brasil (56,2%) e a GVT Holding S/A, que
incorporou as subsidiárias no Brasil, para as quais a Vivendi transferiu, mediante
transformações societárias, o ágio incorrido no exterior, dado que a Vivendi
(investidora) é domiciliada na França.
As responsáveis contextualizam que a aquisição do controle da GVT (Holding)
S/A para justificar a forma como promovidas as negociações no exterior e o interesse do grupo
de que VTB centralizasse e consolidasse com sucesso o controle da GVT como uma subsidiária
integral. Destacam que as operações se deram entre partes independentes, com efetiva aquisição
e demonstração do fundamento econômico do ágio em rentabilidade futura. Invocam o voto
vencido do acórdão recorrido e defendem a existência da alegada “confusão patrimonial”,
reiterando que a sequência estratégica de passos adotada pela Vivendi S.A até a transferência do
investimento para a VTB, foi o propósito determinante para que esta vencesse a disputa com o
Grupo Telefônica e pudesse adquirir o controle da GVT. Entendem que as operações realizadas
geraram os mesmos efeitos para que VTB Participações S.A detivesse 100% do investimento em
GVT (Holing S/A) e ainda ensejaram o pagamento integral do IRRF (no valor total de R$
202.210.890,00) sobre o ganho de capital, ao Fisco brasileiro, tal como seria devido na
alienação das ações na OPA voluntária, o que a decisão do E. CARF simplesmente ignorou,
mas se presta a preservar os interesses do Fisco na transação, como se desde o início a aquisição
tivesse ocorrido diretamente no país, na OPA voluntaria originalmente planejada.
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Discordam da suposta “inexistência de confusão patrimonial” porque a aquisição
promovida por VTB Participações S.A não seria nula, na linha do que afirmado nos paradigmas,
especialmente por que o ágio apurado pela investidora original torna-se custo e a sucessora
(nova investidora) deverá verificar se deverá registrar ágio (ou até mesmo deságio) em relação
ao investimento recebido. Assim sendo, com a incorporação entre a VTB, GVT e GVT S.A.,
nasceu o direito à amortização do ágio para fins fiscais, conforme autorizado pelo artigo 386 do
RIR/99, nos exatos termos em que realizado pela GVT S.A. (sociedade operacional) no caso
presente após ter incorporado essas duas sociedades.
Contudo, diante das premissas antes expostas a partir da transcrição do voto
condutor do ex-Conselheiro André Mendes de Moura no Acórdão no 9101-004.498, também aqui
a adquirente das ações posteriormente transferidas a VTB Participações S.A foi Vivendi S.A. Ao
assim proceder, VTB Participações S.A prestou-se como veículo do ágio para a investida e, na
sequência, para a Contribuinte, provocando a ocorrência de situação que se enquadraria na
hipótese permissiva de amortização do ágio.
Como antes expresso, a operação em análise não passa pela primeira verificação
(vide item 8 do voto).
Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a participação
da investidora, mas sim da empresa VTB Participações S.A, denominada como “empresa-
veículo” e investida, posteriormente incorporada pela Contribuinte, ou seja, não estava presente
a investidora (não participou do evento de incorporação a empresa Vivendi S.A).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o
investidor e o investimento.
A utilização da empresa VTB Participações S.A (denominada "empresa-veículo")
tornou impossível a concretização da hipótese de incidência da norma, pois afastou a
investidora (Vivendi S.A) do evento de incorporação.
A decisão de primeira instância, como antes demonstrado, constatou com precisão
os vícios das operação envolvendo VTB Participações S.A, também consignando,
especificamente quanto ao ágio na aquisição de 87,28% das ações de GVT (Holding) S.A, que:
48. No que se refere à outra operação, a etapa de incorporação, pela VTB Participações
SA, das ações da GVT (Holding) SA detidas pela Vivendi SA (87,28%), há que se
considerar que esta nada mais foi do que a forma encontrada pela empresa francesa para
nacionalizar o ágio que ela pagou quando da aquisição privada e em bolsa das ações da
GVT (Holding) SA, e transferi-lo, ao final das reestruturações societárias, para a
fiscalizada (subsidiária do grupo) passar a se beneficiar da dedução de sua amortização.
Foi um passo onde não houve qualquer desembolso financeiro seja por parte da Vivendi
SA, seja por parte da VTB Participações SA, tendo, inclusive, sido repassadas as ações
pelo mesmo valor histórico (de dois anos antes) que aquela pagou na aquisição direta
junto aos acionistas da GVT (Holding) SA: R$ 6.658.710.903,42.
48.1. Novamente, em outra transação, restou evidenciado que a VTB Participações SA
foi apenas um meio, um veículo para a consecução do objetivo de entrada da da Vivendi
SA no mercado nacional de serviços de telecomunicações com controle integral da
empresa brasileira prestadora dos mesmos, com o plus da economia tributária que não
seria obtido pelo caminho lógico e normal.
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Irrelevante, assim, se na aquisição original das ações houve pagamento de
imposto de renda sobre ganho de capital como ocorreria se a aquisição ocorresse diretamente no
Brasil. É inconteste que a aquisição ocorreu, por razões negociais, no exterior e em nome de
Vivendi S.A, de modo que o investimento com ágio se constituiu em uma realidade patrimonial
sua, e lá subsiste, apesar de replicado no patrimônio de pessoas jurídicas interpostas entre a real
adquirente e a adquirida, como antes exposto nas já transcritas razões de decidir desta
Conselheira no voto condutor do Acórdão no 1101-000.961.
Aliás, a confirmar esta replicação, no presente caso tem-se a seguinte constatação
fiscal:
4.2.4 Transferência do investimento para a subsidiária francesa SIG 108.
O quadro societário da VCB PARTICIPAÇÕES sofreu nova alteração seis dias após,
em 28/12/2011. Dessa feita, a VIVENDI promoveu aumento de capital na sua
subsidiária francesa SIG 108 mediante conferência das 7.671.725.903 quotas da VCB
PARTICPAÇÕES por ela detidas (vide 5a alteração contratual - fls. 827 a 833).
[...]
Outro ponto merecedor de destaque na estrutura societária apresentada na Figura 7 diz
respeito à transferência do denominado “ÁGIO FRANCÊS” para a SIG 108. A
repercussão fiscal dessa transferência se deu em 19/09/2014, quando a TELEFONICA
BRASIL SA adquiriu a totalidade das ações da GVT PARTICIPAÇÕES e, com isso, o
controle da FISCALIZADA. O “ÁGIO FRANCÊS” compôs o custo de aquisição do
investimento para fins de apuração do ganho de capital tributável (vide tópico 4.2.6
deste TVF).
[...]
4.2.6 Aquisição da GVT pela TELEFÔNICA BRASIL.
Em 19/09/2014, a TELEFONICA BRASIL SA adquiriu a integralidade das ações da
GVT PARTICIPAÇÕES e, com isso, o controle da FISCALIZADA. A tradução do
Contrato de Compra de Ações e Outras Avenças está acostada às fls. 1489 a 1549.
O valor total do negócio foi pago parte em dinheiro (4,663 bilhões de Euros), parte em
ações (12% do capital da TELEFÔNICA BRASIL SA) – vide cláusula 2.1 (fls. 1504 e
1505).
A operação estava sujeita à incidência do Imposto de Renda na fonte, conforme
RIR/1999, art. 685, I, “b”, e § 3o, e art. 717.
Para fins de cálculo do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido
nessa operação, as partes qualificadas como “Vendedoras” (VIVENDI, SIG 108 e SIG
72) informaram que o custo de aquisição da participação societária alienada teria sido
de € 2.984.526.584,00 – vide Figura 9 a seguir.
[...]
A fiscalização solicitou esclarecimentos acerca do custo de aquisição por meio do TIF
no 2 dirigido à GVT PARTICIPAÇÕES (fls. 212 e 213). A resposta fornecida em
15/04/2016 informa que consideraram como custo de aquisição a “totalidade do
investimento detido pela própria VIVENDI S.A. na GVT PAR” (fl. 216), conforme
destacado na Figura 10 a seguir.
[...]
A fim de se ratificar a afirmação acima, a fiscalização cuidou de fazer uma conversão,
ainda que aproximada, dos valores das aquisições efetuadas pela VIVENDI entre
novembro/2009 e junho/2010. Para tanto, considerou uma cotação média do Euro de R$
2,55, correspondente à época das aquisições, e o valor total dessas aquisições conforme
informado pela FISCALIZADA, que foi R$ 7.670.896.024,81 (vide Tabela 2). Do que
se chega muito próximo ao custo de aquisição, em Euros, de 2,98 bilhões.
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Portanto, cerca de 75% do custo de aquisição considerado no cálculo do ganho de
capital consistiu no “ÁGIO FRANCÊS” 14, ou seja, aquele pago pela companhia
francesa VIVENDI nas aquisições de ações de emissão da GVT (HOLDING) efetuadas
entre novembro/2009 e junho/2010 (vide tópico 4.2.1 deste TVF).
Como o patrimônio da investidora original permanece refletindo o investimento
por ela feito para aquisição das participações societárias, ainda que transmudado em
investimento na empresa veículo ou em outras pessoas jurídicas posteriormente interpostas, o
custo daquele ativo subsiste como elemento redutor na apuração de ganho de capital na alienação
do investimento, para além de sua indevida amortização fiscal pela investida. Neste cenário, não
há dúvida que o custo é aproveitável, apenas, pela investidora original.
Assim, impõe-se concluir que, também em relação a esta parcela do ágio
amortizado, não restam atendidos o requisitos legais para sua dedutibilidade, devendo ser
NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial das responsáveis.

Validade do laudo de avaliação apresentado de forma extemporânea como
fundamento econômico do ágio amortizado
Na mesma linha do que consignado pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura
no Acórdão no 9101-004.498, uma vez demonstrada a indedutibilidade da despesa de
amortização de ágio, resta prejudicada qualquer discussão sobre a comprovação da
fundamentação econômica (laudo de avaliação). Se não houve comunicação entre investidor e
investida, não restaram concretizados os aspectos pessoal e material da hipótese de incidência
prevista nos arts. 7o e 8·da Lei no 9.532, de 1997. E, se não há que se falar em ágio, torna-se
prescindível discutir se teria havido fundamento econômico para o sobrepreço.
De toda a sorte, restando esta Conselheira vencida na matéria antecedente,
importa ter em conta que as responsáveis, neste ponto, suscitam divergência acerca da
extemporaneidade do laudo de avaliação, dado o voto condutor do acórdão recorrido assim
consignar:
22. O autuante consignou que:
(...) houve dois laudos que avaliaram a GVT (HOLDING) em épocas diferentes e para
fins distintos.
O primeiro laudo foi elaborado em novembro/2009 por CALYON CRÉDIT AGRICOLE
(fls. 1119 a 1320). Teve como finalidade subsidiar a VIVENDI SA na aquisição da GVT
(HOLDING) por meio da compra de bloco de ações e/ou Oferta Pública de Aquisição,
tal como as operações efetivamente levadas a cabo entre novembro/2009 e junho/2010
e já descritas no tópico 4.2.1 deste TVF. A recomendação tirada do “LAUDO
CALYON” é de que se pagasse o valor igual ou superior a R$ 53,00 por ação (vide
Figura 12 a seguir). Considerando que foram pagos R$ 7.670.896.024,81 pelas
136.863.791 ações, o valor médio efetivamente praticado naquelas operações ficou em
R$ 56,05/ação (vide Tabela 2).
(...)
O segundo laudo foi elaborado em dezembro/2011 por CAPITAL SOLUÇÕES (fls.
1321 a 1488), por ocasião da incorporação, pela VTB PARTICIPAÇÕES, das ações de
emissão da GVT (HOLDING) até então detidas pela VIVENDI. Conforme consta nos
itens 5.2 e 5.3 da ata da AGE da VTB PARTICIPAÇÕES realizada em 21 de dezembro
de 2011 (fl. 743), bem como no item 2 do Protocolo e Justificação de Incorporação de

14 Conforme evidenciado na Tabela 2, o custo total da aquisição foi R$ 7.670.896.024,81, dos quais R$
5.741.272.823,68 correspondem a ágio. Portanto, cerca de 74,8%
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Ações (fls. 748 e 749), a Capital Soluções havia sido designada responsável pela
avaliação da GVT (HOLDING) para fins da incorporação das ações. Portanto, o
“LAUDO CAPITAL SOLUÇÕES” teve como finalidade atender ao disposto nos §§ 1o
e 3o do art. 252 da Lei no 6.404/1976, in verbis: (...)
23. E concluiu que o Laudo Calyon, elaborado em 11/2009, pode atestar o fundamento
do que denominou "ágio francês" nas aquisições de 31,8% pela Vivendi no exterior;
56,2% pela Vivendi no Brasil e 12,72% pela GVT no Brasil.
24. Quanto ao Laudo Capital Soluções, elaborado em 12/2011, quando das
incorporações, concluiu o Autuante e demonstrou que, não se prestava à comprovação
do ágio, pois elaborado posteriormente, e que tendo este Laudo avaliado as ações
representativas de 87,28% do capital da GVT detidas pela Vivendi em R$10,965
bilhões, mas quando da incorporação das ações pela VTB, o valor atribuído foi R$6,658
bilhões, então: a incorporação se fez convenientemente pelo mesmo valor da aquisição a
fim de que não houvesse ganho de capital tributável naquela operação; que a
incorporação de ações foi uma transação realizada pela VIVENDI consigo mesma,
ainda que por intermédio de suas subsidiárias, sem presença de terceiros independentes;
não se presta para comprovar qualquer fato contábil registrado pelas empresas
envolvidas na incorporação de ações, em especial o fundamento econômico do suposto
ágio havido na operação.
25. Do exposto, cabe concluir em relação à QUESTÃO 2;
a. Ágio Resultante da aquisição de 87,28% da GVT Holding S/A, pela Vivendi, no
exterior e no Brasil, os requisitos não foram cumpridos, dada a avaliação quanto ao
Laudo Capital Soluções, nas operações de incorporação de ações, pelas quais a Vivendi
atribuiu as ações às suas subsidiárias no Brasil;
b. Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT Holding S/A pela VTB, via OPA, o
requisito foi cumprido pelo Laudo Calyon.
26. No que tange ao efetivo pagamento das aquisições, a fiscalização não negou que
ocorreu.
Nestes termos, o Laudo Calyon, elaborado em 11/2009, pode atestar o
fundamento do que denominou "ágio francês" nas aquisições de 31,8% pela Vivendi no exterior;
56,2% pela Vivendi no Brasil e 12,72% pela GVT no Brasil, mas não o ágio registrado na
transferência das ações de GVT (Holding) S.A para VTB Participações S.A. E a decisão de 1a
instância bem demonstra esta incompatibilidade:
56. Além da análise quanto à necessidade da empresa, outra questão a ser abordada
neste voto para consiste em aferir a efetividade da demonstração da fundamentação
econômica com base em expectativa de resultados futuros foi satisfatória. Conforme
visto, o art. 385 do RIR/99 estabeleceu a necessidade de arquivamento na escrituração
do documento que serviu de alicerce para fundamentar o ágio.
57. Os impugnantes defendem que o ágio se baseou no laudo de avaliação econômico-
financeira elaborado pelo Banco Calyon (Laudo Calyon), o qual teria sido atestado
posteriormente pelo laudo elaborado pela Capital Soluções.
58. Para concluir se tais documentos são hábeis e suficientes para fundamentação do
ágio amortizado pela fiscalizada, são devidas as considerações abaixo efetuadas a
respeito desses:
58.1. A operação de incorporação de 87,28% da ações da GVT(Holding) SA detidas
pela Vivendi SA ocorreu em dezembro de 2011, sendo que o Laudo Calyon (fls. 1119 a
1320), que serviu como referência para a valoração da aquisição e do número de ações
da VTB Participações SA a serem emitidas em favor da Vivendi SA (ao preço de R$
1,00 cada), conforme informado pelo fiscalizado e pelos impugnantes, foi elaborado em
novembro de 2009 a pedido da empresa francesa para subsidiar as operações de
aquisições de ações diretamente junto aos acionistas da GVT (Holding) SA ocorridas
nesta época, bem assim para subsidiar a oferta pública obrigatória realizada pela VTB
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Participações SA em março de 2010 (a mando e ordem da Vivendi SA), com aquisições
entre abril e junho de 2010;
58.2. Esse lapso temporal de mais de dois anos ensejaria a necessária revisão dos
pressupostos e indicadores econômicos e de mercado que fundamentaram a avaliação da
GVT (Holding) SA, sob pena de comprometer a integridade das projeções
anteriormente alcançadas;
58.3. Consta do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da GVT (Holding)
SA pela VTB Participações SA, às fls. 747 a 753, aprovado em AGE de 21/21/2011 (ata
às fls. 742 a 745), que a empresa Capital Soluções S/S foi nomeada como responsável
pela avaliação da GVT (Holding) SA para fins de incorporação das ações, tendo sido
elaborado por esta o laudo de avaliação às fls. 1321 a 1488, que também foi aprovado
na referida assembleia;
58.4. A deliberação em AGE mediante protocolo e justificação cumpriu a exigência
contida no art. 252, caput, da Lei no 6.404, de 1976. Contudo, mesma sorte não houve
em relação ao cumprimento dos §§1o e 3o deste artigo, que exigem que o valor pelo qual
as ações devem ser incorporadas, bem como as ações a serem emitidas para substituí-
las, sejam avaliadas por peritos nomeados pela assembleia geral da companhia que as
incorporará. Isto porque, conforme reconhecido pelos impugnantes e visto nos
documentos acostados nos autos, o valor da operação foi apurado com base no Laudo
Calyon, quando deveria ter sido extraído do laudo de avaliação da Capital Soluções,
aprovado em assembleia. Ou seja, a VTB Participações SA, a Vivendi SA e a GVT
(Holding) SA, empresas envolvidas, desprezaram o laudo elaborado para amparar a
incorporação de ações, o que leva a concluir que o valor fixado na operação pelas
citadas empresas foi fixada de forma direcionada para alcançar os melhores resultados
na engenharia de economia tributária elaborada;
58.5. No Laudo Capital Soluções a GVT (Holding) SA foi avaliada em R$
12.561.827.000,00. Como foram incorporadas 119.455.959 ações, representando
87,28% do capital dessa, o valor fundamentado em rentabilidade futura deveria ter sido
da ordem de R$ 10,965 bilhões (=87,28% x R$ 12,662 bilhões). Acontece que o valor
registrado para as ações foi de R$ 6.658.710.903,42, exatamente o montante gasto pela
Vivendi SA na aquisição feita anteriormente em 2009. Coincidência? Não;
58.6. O registro pelo mesmo valor despendido pela Vivendi SA dois anos antes permitiu
evitar que esta sofresse retenção de IRRF à alíquota de 15% em função do ganho de
capital que surgiria caso o registro tivesse sido feito pela avaliação do Laudo Capital
Soluções. Não procede a alegação dos impugnantes de que tal medida foi mais
vantajosa para o fisco, pois, caso contrário, seria gerado um acréscimo de cerca de R$ 4
bilhões de ágio que impactaria de forma mais gravosa na redução do IRPJ e da CSLL
quando de sua amortização. Simplesmente não houve vantagem fiscal alguma, vez que,
como visto até o momento, tal diferença de ágio a maior de R$ 4 bilhões seguiria a
mesma sorte do restante do ágio (que foi registrado), não sendo dedutível por tratar-se
de ágio gerado dentro de um mesmo grupo econômico, não decorrente de negócio
resultante de barganha entre partes independentes entre si, e com o uso de empresa
veículo, desnecessária à consecução dos objetivos econômicos da Vivendi SA;
58.7. A fim de reforçar o fato de que o Laudo Capital Soluções não teve finalidade
prática alguma, sendo meramente figurativo, é pertinente fazer o seguinte
questionamento: se a operação de incorporação de ações não tivesse sido realizada entre
empresas de um mesmo grupo, mas com terceiro, com quadro de sócios estranho ao
grupo, a Vivendi SA abriria mão de R$ 4 bilhões em prol daqueles? Óbvio que não. Tal
verificação, além de alcançar o objetivo referido, vem confirmar a conclusão quanto ao
ágio interno, pois a operação foi feita sem qualquer substância econômica,
diferentemente do que ocorreria em operação entre partes independentes entre si.
59. Conclui-se, pois, que o ágio registrado na operação de incorporação de ações não
está fundamentado no laudo de avaliação que foi aprovado em assembleia, único
elaborado contemporaneamente à transação, não atendendo o requisito do art. 385 do
RIR/99 para sua formação.
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

60. Por fim, é devido considerar ainda que os aspectos pessoal e material estabelecidos
nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, e no art. 386 c/c o art. 38, ambos do RIR/99,
anteriormente abordados neste voto, não foram atendidos no presente caso.
61. A confusão patrimonial que permite a dedução da despesa de amortização deve se
efetivar entre a investida e a investidora originária, real. Por investidora originária
entende-se aquela que efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição da
participação societária.
62. No caso em análise, a real investidora foi a Vivendi SA, que contratou o laudo de
avaliação utilizado em todas as operações (Laudo Calyon), que acreditou ser válido o
investimento por valor acima do patrimônio líquido registrado pela investida GVT
(Holding) SA, entendendo que o mesmo atenderia seu objetivo de entrar no mercado de
telecomunicações do Brasil, e que efetivamente desembolsou os recursos para a
aquisição, seja por intermédio de integralização de capital da VTB Participações SA
para aquisição em OPA, seja por intermédio de aquisição direta junto a acionistas da
GVT (Holding) SA, com posterior nacionalização do ágio via incorporação de ações
pela VTB Participações SA, cuja operação foi registrada pelo mesmo valor
desembolsado pela Vivendi SA.
63. Assim, como na espécie não houve confusão patrimonial entre Vivendi SA (real
investidora) e a GVT Global Village Telecom SA (investida), a amortização procedida
não teve amparo nos referidos dispositivos.
64. Diante de todo o exposto, pelas diversas razões apresentadas, resta considerar
devida a glosa das despesas de amortização de ágio, sendo procedentes os autos de
infração nesta parte.
Ou seja, apesar de afirmarem a existência de uma nova aquisição por ocasião da
transferência das ações à VTB Participações S.A, a deliberação social acerca desta operação se
pautou no Laudo Calyon, elaborado em novembro de 2009 e a pedido de Vivendi S.A, e não no
Laudo Capital Soluções. Assim, ainda que este seja contemporâneo à operação sob exame, fato é
que ele não se prestou como suporte à definição do valor da alegada “aquisição”.
De outro lado, diversamente do que alegam as responsáveis, a legislação é clara
ao estipular que o lançamento contábil do ágio com fundamento em rentabilidade futura deverá
ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração
(art. 385, §3o do RIR/99). Se o registro contábil deve estar suportado em documento, não há
dúvida que ele deve preceder esta providência, ou seja, estar à vista daquele que promove o
registro contábil do ágio.
Em verdade, as responsáveis pretende prevalecer o entendimento de que houve
uma nova aquisição em 2011, mas se valem da avaliação requerida por Vivendi S.A em razão
das aquisições por ela promovidas em 2009. Irrelevante, assim, a discussão acerca do critério de
avaliação adotado para incorporação de ações, pois ainda que impere a alegada ampla liberdade
de escolha, esta deve ser minimamente compatível com a realidade que as recorrentes pretendem
ver prevalecer. Ainda que o Laudo Capital Soluções tenha confirmado o Laudo Calyon, este, e
não aquele, é o documento que embasa a deliberação social da qual resulta a transferência de
ações de Vivendi S.A a VTB Participações S.A.
O presente voto, portanto, seria no sentido de NEGAR CONHECIMENTO aos
recursos especiais das responsáveis neste ponto, em razão da sua falta de interesse recursal
decorrente da negativa de provimento aos seus recursos especiais na matéria precedente. Mas,
prevalecendo entendimento em sentido contrário pela maioria deste Colegiado, neste aspecto
subsidiário também deve ser NEGADO PROVIMENTO os recursos especiais das responsáveis.

Fl. 4260
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Impropriedade de o ágio registrado em operações entre empresas do mesmo
grupo econômico, mas gerado em operações anteriores entre partes independentes, ser
qualificado como “ágio interno”
A acusação fiscal enfrentada pelas responsáveis neste ponto do recurso diz
respeito a argumento complementar à indedutibilidade das amortizações do ágio pago por
Vivendi S.A e transferido a VTB Participações S/A em dezembro/2011. Isto porque, assim foi
consignado no Termo de Verificação Fiscal:
4.2.2 Transferência do investimento feito pela companhia francesa VIVENDI para a
subsidiária brasileira VTB PARTICIPAÇÕES.
Como visto no tópico 4.2.1 deste TVF, entre novembro/2009 e março/2010, 87,28% das
ações de emissão da GVT (HOLDING) SA foram adquiridas diretamente pela
companhia francesa VIVENDI pelo total de R$ 6.658.710.903,42 (vide Tabela 2).
Um dos requisitos legais para que o ágio fosse amortizado no Brasil consistia na
necessidade de haver a incorporação da investida pela investidora (ou vice-versa). Mas
essa condição jamais poderia ser atendida caso a VIVENDI permanecesse com o
controle direto da participação societária adquirida com ágio. Isso porque há
impossibilidade jurídica de se fazer a incorporação de uma empresa brasileira por outra
estrangeira (ou vice-versa).
Assim, a etapa seguinte do planejamento tributário posto em prática consistiu em
“nacionalizar” o investimento feito pela francesa VIVENDI. Para tanto, em
dezembro/2011, as ações de emissão da GVT (HOLDING) SA então detidas pela
VIVENDI foram incorporadas pela sua subsidiária brasileira VTB PARTICIPAÇÕES
(vide ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/12/2011 – fls. 742 a 745).
Tratava-se de 119.455.959 ações, representativas de 87,28% do capital da GVT
(HOLDING) SA, tendo lhes sido atribuído o valor de R$ 6.658.710.903,4215;
coincidente, portanto, com o custo de aquisição arcado diretamente pela VIVENDI.
O fato de se ter atribuído às ações incorporadas valor idêntico àquele pago pela
VIVENDI (ou seja, R$ 6.658.710.903,42) não é mera coincidência. Houve, novamente,
indisfarçada motivação fiscal na valoração, a fim de que VIVENDI não incidisse em
hipótese de ganho de capital tributável, situação essa que será mais detalhada no tópico
4.4 desse TVF.
Feita a incorporação de 87,28% das ações, a GVT (HOLDING) SA tornou-se uma
subsidiária integral da VTB PARTICIPAÇÕES. Isso porque os demais 12,72% já
haviam sido adquiridos pela VTB PARTICIPAÇÕES, por conta e ordem da VIVENDI
SA, no âmbito da OPA concluída em junho/2010.
Segundo entendimento da FISCALIZADA (fl. 119), a totalidade das ações de emissão
da GVT (HOLDING) SA teria sido então “adquirida” pela VTB PARTICIPAÇÕES
pelo custo de R$ 7.670.896.024,81, que pode ser assim desdobrado:
 12,72% por meio da OPA, no valor de R$ 1.012.185.121,39 (vide tópico 4.2.1);
e
 87,28% na incorporação de ações, o que se fez pelo valor de R$
6.658.710.903,42.
Como à época da incorporação das ações o capital social da GVT (HOLDING) SA era
de R$ 2.640.804.808,45, a incorporadora VTB PARTICIPAÇÕES registrou ágio de R$
5.030.091.216,36 (= R$ 7.670.896.024,81 – R$ 2.640.804.808,45) – vide Figura 2 a
seguir.
[...]

15 Vide item 3.i do Protocolo e Justificação de incorporação de ações da GVT (HOLDING) SA pela VTB
PARTICIPAÇÕES SA (fls. 749 e 750).
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Para melhor compreensão, doravante adotar-se-á as seguintes denominações:
 “ÁGIO FRANCÊS”: é o ágio pago pela VIVENDI nas aquisições de ações de
emissão da GVT (HOLDING) efetuadas entre novembro/2009 e junho/2010,
conforme discriminado na Tabela 2. Incluise aqui a parcela paga no âmbito da
OPA, haja vista tratar-se de operação realizada por conta e ordem da
VIVENDI (vide edital às fls. 1093 a 1118). Aliás, não haveria sentido em se
falar de fechamento de capital, que é o propósito de uma OPA obrigatória15, se
o adquirente das ações em circulação não fosse o próprio acionista controlador.
 “ÁGIO
DA INCORPORAÇÃO”: é o ágio registrado pela VTB
PARTICIPAÇÕES por ocasião da incorporação das ações de emissão da GVT
(HOLDING) em dezembro/2011.
[...]
4.3 A necessária distinção entre o “ÁGIO FRANCÊS” e o “ÁGIO DA
INCORPORAÇÃO”.
Há mais uma questão de fundo a ser esclarecida para a compreensão do planejamento
tributário aqui enfrentado: a necessária distinção do que se denominou neste TVF de
“ÁGIO FRANCÊS” e “ÁGIO DA INCORPORAÇÃO”. Isso porque, desde a
impetração do Mandado de Segurança preventivo mencionado no tópico 3, a
FISCALIZADA perceptivelmente faz uma deliberada confusão entre os dois ágios.
Em 2009 e 2010, a VIVENDI havia adquirido diretamente 82,78% das ações de
emissão da GVT (HOLDING) pelo total de R$ 6.658.710.903,42 (vide tópico 4.2.1),
dando origem ao “ÁGIO FRANCÊS”.
Quase dois anos após, em dezembro/2011, essas mesmas ações foram incorporadas pela
VTB PARTICIPAÇÕES por valor idêntico ao da aquisição (vide tópico 4.2.2), tendo a
incorporadora registrado nesse momento o “ÁGIO DA INCORPORAÇÃO”.
Muito embora tenha ocorrido uma conveniente coincidência entre o custo das ações nas
aquisições de 2009/2010 e o valor a elas atribuído na incorporação de dezembro/2011, o
“ÁGIO FRANCÊS” e o “ÁGIO DA INCORPORAÇÃO” não podem ser confundidos.
A primeira distinção entre o “ÁGIO FRANCÊS” e o “ÁGIO DA INCORPORAÇÃO”
decorre de uma constatação muito simples: o largo espaço temporal entre as operações
que lhe deram origem.
A impressão inicial que se tem ao analisar a sequência das operações societárias postas
em prática após a aquisição da GVT pela francesa VIVENDI é de que o “ÁGIO
FRANCÊS” teria sido apenas “transferido” para a VTB PARTICIPAÇÕES. Ou seja,
com o advento do “ÁGIO DA INCORPORAÇÃO”, o “ÁGIO FRANCÊS” deixaria de
existir. Mas não foi isso que ocorreu. Os dois ágios permaneceram coexistindo de
forma independente, tendo o grupo econômico feito uso tributário de ambos, em
condições e momentos distintos.
Entre setembro/2013 e abril/2015 a FISCALIZADA amortizou, para fins fiscais, o
“ÁGIO DA INCORPORAÇÃO”, conforme informado na resposta que se destaca na
Figura 10.
[...]
Sem prejuízo da amortização do “ÁGIO DA INCORPORAÇÃO” pela FISCALIZADA,
a VIVENDI e sua subsidiária SIG 108 incluíram o “ÁGIO FRANCÊS” no custo de
aquisição do investimento para fins de apuração do ganho de capital auferido em
setembro/2014, por ocasião da venda da GVT para a TELEFÔNICA BRASIL
(vide tópico 4.2.6), reduzindo drasticamente o Imposto de Renda incidente nessa
operação. Vale lembrar que o “ÁGIO FRANCÊS” correspondeu a quase 75% do custo
de aquisição considerado na apuração do ganho de capital16.

16 Conforme evidenciado na Tabela 2, o custo total da aquisição foi R$ 7.670.896.024,81, dos quais R$
5.741.272.823,68 correspondem a ágio. Portanto, cerca de 74,8%.
Fl. 4262
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Ou seja, ao constatar que o denominado “ÁGIO FRANCÊS” foi deduzido como
custo do investimento na apuração do ganho de capital por ocasião da venda das ações da GVT
(Holding) S.A por Vivendi S.A (e sua subsidiária SIG 108), a autoridade lançadora concluiu,
validamente, que o ágio escriturado por VTB Participações S.A em razão da incorporação de
ações promovida em dezembro/2011 representaria ágio interno.
As responsáveis, por sua vez, alegam que inexistiu qualquer tipo de reavaliação
espontânea ou criação de valor no grupo com o reconhecimento do ágio pela VTB em relação
ao investimento na GVT registrado na incorporação de ações, inexistindo qualquer semelhança
com os registros que se costumava fazer à luz do hoje revogado artigo 36 da Lei n° 10.637/2002,
dispositivo que também não tem qualquer aplicação ao caso presente. Argumentam que o “ágio
interno” não se confunde com ágio gerado em operações entre partes relacionadas,
especialmente aquelas que tenham por parâmetro anterior uma operação entre partes
independentes, dado que a operação originária entre partes independentes confere um
parâmetro de mercado e de independência às transações entre partes relacionadas
subsequentes, afastando qualquer alegação de artificialidade. Acrescentam, ainda, objeções à
aplicação retroativa da Lei n° 12.973/2014 ao caso concreto.
Nota-se, porém, que também neste ponto o recurso especial das responsáveis não
merece ser conhecido em face da decisão contrária a seus interesses na primeira matéria antes
abordada. A acusação subsidiária de ser interno o ágio escriturado por VTB Participações S.A
em dezembro/2011 somente teria aplicação se admitida a dedutibilidade das amortizações,
apesar de VTB Participações S.A por não ser a investidora que arcou com o ágio na aquisição do
investimento em GVT (Holding) S.A, ou seja, se admitida a tesa da defesa de que um novo ágio
surge nesta segunda operação.
Veja-se que no Acórdão no 9101-002.18317, citado como fundamento na acusação
fiscal, a decisão deste Colegiado para manutenção da glosa de amortizações de ágio em
circunstâncias semelhantes, nas quais também se vislumbra a caracterização do ágio como
interno, se dá, primeiramente, com base no fato de a “empresa veículo” não ter participado da
operação na qual foi gerado o ágio:
No presente caso, a acusação fiscal gira, basicamente, em torno da questão relativa aos
encargos de amortização de ágio por terem sido gerados internamente ao grupo
econômico. Ou seja, a glosa foi efetuada por ter sido considerado que a transação se deu
entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e que não houve efetivo
dispêndio financeiro, inexistindo propósito negocial e efetivo substrato econômico.
Foi aplicada, ainda, a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), em
razão de suposta detecção de procedimento fraudulento.
Inicio com o relato dos fatos apurados.
Em data de 18/12/2003, a controladora da autuada (HOOVER) transferiu a ela todas as
quotas da empresa JCAE do Brasil. Assim, seu ativo permanente (da autuada)
passou de R$ 4.249.936,98, em 2002, para R$ 38.090.019,30, em 2003 (diferença de R$
33.840.082,32). A transferência ocorreu com um ágio de R$ 75.759.917,68, a crédito de
capital subscrito de R$ 109.600.000,00, sem qualquer desembolso por parte da
fiscalizada.

17 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente), Maria Teresa
Martínez López (Vice-Presidente), Marcos Aurélio Pereira Valadão, Cristiane Silva Costa, Adriana Gomes Rego,
Luís Flávio Neto, André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano (Suplente Convocada), Rafael Vidal de Araújo
e Ronaldo Apelbaum (Suplente Convocado).
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Em 31/08/2004, a autuada incorporou a sua controlada JCAE do Brasil e começou a
amortizar o ágio de R$ 75.759.917,68, à razão de 1/60 por mês, a partir do mês de
setembro de 2004.
A defesa da fiscalizada centra-se, basicamente, na afirmação de que a operação
completa teria envolvido a aquisição de controle de empresas (SAGEM-França)
que não teriam qualquer vinculação com o grupo econômico da autuada (JCIEstados
Unidos).
Sucede, porém, que o ágio objeto de questionamento fiscal é aquele no valor de R$
75.759.917,68, e que foi objeto de amortização, à razão de 1/60 por mês, a partir do mês
de setembro de 2004, quando a fiscalizada incorporou a sua controlada (JCAE do
Brasil). Esse ágio somente foi contabilizado na operação de subscrição de capital,
ocorrida em 18/12/2003, entre a autuada e a sua controladora HOOVER, como acima
descrito.
De todo modo, o surgimento do alegado ágio, em moeda estrangeira, pelo que se pode
deduzir do processo, teria se efetivado em operação envolvendo empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico, em 17/12/2003, a saber: “A empresa JCHC
e a empresa HOOVER, ambas controladas pela JCI, adquirem a totalidade das quotas
da JCAE do Brasil por U$ 37.202.650,00, sendo que a empresa JCHC pagou US$
31.611.092,00 e a HOOVER US$ 5.591.558,00” (e-fls. 2.285).
É que, da multiplicação dessa soma (US$ 37.202.650,00) pela taxa cambial da época
(US$ 2,94) teria resultado o montante de R$ 109.375.791,00, bem próximo àquele de
R$ 109.600.000,00, antes referido.
Com relação à assertiva da fiscalizada de que, quando da operação inicial de compra do
grupo SAGEM-França pelo grupo JCI-Estados Unidos, por Є 525.000.000,00, ocorrida
em 25/07/2001 — ou seja, mais de dois anos antes —, estaria nela incluído o valor de Є
42.192.265,00, que corresponderia à quantia de US$ 37.202.780,00, é bem de se ver que
esse destaque de valor somente se deu posteriormente, por ocasião da aquisição das
quotas da JCAE do Brasil pelas empresas JCHC e HOOVER, ambas controladas pela
JCI-Estados Unidos, e não antes.
E, ainda que assim não fosse, tratar-se-ia, no caso, de ágio na aquisição de
participação societária apurado no estrangeiro, em operação envolvendo pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior, sem qualquer repercussão perante as disposições
tributárias internas.
E, mesmo que repercussão pudesse haver — apenas para argumentar —,aquele ágio
apurado no estrangeiro sobre rentabilidade futura, mais de dois anos antes do suposto
ágio que se pretendeu amortizar no Brasil, não poderia — à toda evidência — ser o
mesmo ágio, uma vez que, nesse interregno de tempo de mais de dois anos, parte
daquela rentabilidade futura, então prevista, já teria, forçosamente, se consumado.
Evidentemente que não se trata mais de "ágio", embora possa ter esse liame, que
subsiste em caráter puramente econômico, sem poder resultar nenhum efeito tributário.
Ou seja, há que se concordar com os argumentos da recorrente no ponto em que
sustenta:
(i) o ágio decorrente da aquisição de um investimento deve ser registrado por quem o
efetivamente suporta, e quem adquiriu a JCAE BR com ágio não foi a recorrente, em
18/12/2003, mas sim o Grupo JCI, em 25/07/2001, quando da aquisição da empresa
francesa SAGEM SAS, não podendo ser aplicada a autorização contida no artigo 386,
inciso II, do RIR/99;
[...] (destaques do original
Contudo, restando esta Conselheira vencida naquela matéria, as constatações
fiscais acerca da dedução do custo pela adquirente original confirmam a conclusão de que o novo
ágio escriturado em dezembro/2011 se formou em operações realizadas dentro do grupo
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

empresarial, sem a interferência de terceiros que reconhecessem a mais valia atribuída nesta
escrituração do investimento por VTB Participações S.A.
Desde a edição do Acórdão no 9101-002.300, de 7 de abril de 2016, este
Colegiado tem se manifestado contrariamente à amortização fiscal de ágio constituído em
circunstâncias semelhantes. Na sequência são transcritas as razões de decidir expressas pela
Conselheira Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-002.388 (“Caso Gerdau”), cujos
fundamentos, aqui adotados, refutam os demais argumentos de defesa da Contribuinte:
O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de 1997
trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio pressupõe
um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um valor
contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se ainda,
quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual,
também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de aquisição e o
valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
.(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, como quis fazer crer a Recorrida em suas contrarrazões, mas simplesmente
interpretando o que dispôs o legislador. E nem mesmo a se fazer uma interpretação
econômica dos fatos ou da lei. É que não faz o menor sentido tratar como “custo” o que
não representou qualquer dispêndio! Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma
interpretação literal da lei, porque sequer consigo vislumbrar custo diferente de
dispêndio e dispêndio diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008), não
deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou ainda
pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o preço total pago.
Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos valores recebidos a título de
distribuição de lucros (dividendos), dentro do período de seis meses após a
aquisição das cotas ou ações da investida.” (Grifei)
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço pago, deve
corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes externos, para
obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera custo de
aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os
investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas coligadas ou
controladas, formadas pela própria investidora, não surge normalmente
qualquer ágio ou deságio. Vejase, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago
pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor
patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência
patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu valor
patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o
valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio)
em outra subconta.(...)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que, na
data-base da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência
patrimonial do investimento, para o que é necessária a elaboração de um
Balanço da empresa da qual se compraram as ações, preferencialmente na
mesma data-base da compra das ações ou até dois meses antes dessa data.
Todavia, se a aquisição for feita com base num Balanço de negociação, poderá
ser utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem superior aos dois meses
mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A data-
base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos direitos de tais
ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir dos lucros gerados
e das demais vantagens patrimoniais.(...)
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
(...)
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou deságio)
ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que o patrimonial,
em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada ou controlada
adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações
e abranger diversas possibilidades.
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na compra
das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados nessa subconta
específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações pela
Empresa A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve
ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros lucros, ou
seja, contra os resultados dos exercícios considerados na projeção dos lucros
estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade, as
receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não representam um
lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles antecipadamente, devendo,
portanto, baixar o ágio contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha
pago pelas ações adquiridas um valor adicional ao do patrimônio líquido de $
200.000, correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos seguintes da
empresa adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10%
ao ano. (Todavia, se os lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem
projetados em uma base uniforme de ano para ano, a amortização deverá
acompanhar essa evolução proporcionalmente).(...)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado
dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser amortizada da
seguinte forma
(...).
11.7.6 Ágio na Subscrição
(...)
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou deságio
somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma empresa já
existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor patrimonial de
tais ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio na
subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de novas
ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o valor
patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de
ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas, pelo
novo acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital no lugar
de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor patrimonial
contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-valia de $ 40,
correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de mercado dos ativos da
Empresa B ser superior a seu valor contabilizado. Tal diferença representa, na
verdade, uma reavaliação de ativos, mas não registrada pela Empresa B, por
não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou mesmo
o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu investimento pelo
valor patrimonial das suas ações e reconheça a diferença como perda não
operacional. Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais tem substância
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

econômica bem fundamentada e deveria ser registrado como um ágio, baseado
no maior valor de mercado dos ativos da Empresa B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz que o
referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias, quando da
integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do IRPJ e da CSLL
e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem artificialmente,
ágios internamente, por intermédio da constituição de ‘sociedades veículos’, que
surgem e são extintas em curso lapso temporal, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas ‘casca’, com finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela qual a
operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a dedutibilidade
da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de cálculo da CSLL e
difere a tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela companhia que
subscreve e integraliza aumento de capital em ‘sociedade veículo’ ou de
participação ‘casca’, a ser em seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar e como a própria Recorrida aduz em
suas Contrarrazões, que existe permissão legal, sim, de integralização de capital social
com ações de outra empresa, que há permissão legal de avaliação de investimentos em
sociedades coligadas e controladas com o desdobramento do custo de aquisição em
ágio; contudo, o que não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização,
lançar em contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em operações
internas, sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio; a
contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de 2002,
porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que possui
participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital com ações
reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma reavaliação,
quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não autoriza que a
contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio se um terceiro se
dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem onerosidade, descabe falar
em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras questões,
similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de prejuízos fiscais e
de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia advogar que seu registro
encontra amparo no fato de haver uma evidência persuasiva de sua substância
econômica: um diploma legal que corrobora o seu surgimento. E ainda dentro
dessa corrente de pensamento, seria admitido como critério de mensuração
contábil inicial, por analogia, o mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido
advindo de estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição
social, qual seja, mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo
de benefícios futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais
projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela legalmente
dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la tecnicamente como um
intangível gerado internamente. Dentro do Arcabouço Conceitual Contábil em
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

vigor, considerando a mensuração a valores de entrada, não se admite o
reconhecimento de um ativo que não seja por seu custo de aquisição. Um
intangível gerado internamente, como no caso em comento, embora gere
benefícios econômicos inquestionáveis para uma dada entidade, tem o seu
reconhecimento contábil obstado por uma simples razão: a ausência de custo
para ser confrontado com benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração
de lucros consentâneos com a realidade econômica da entidade.
(...)
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações societária
entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e também na figura
das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso que lhes dê suporte.
Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais, por exemplo, não são
contabilizados; o goodwill (fundo de comércio) desenvolvido sem custo ou com
custo diluído ao longo de vários anos na forma de despesas já reconhecidas
também não é contabilizado; patentes criadas pela empresa são registradas
apenas pelo seu custo etc. Por que os direitos de pagar menos tributos futuros,
advindos de operações com ausência de propósito negocial e permeadas por
abuso de forma, seriam registrados? Essas seriam discussões no campo técnico
e conceituai a serem travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate,
deve-se atentar para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade.
Do ponto de vista institucional e moral da profissão contábil, e por que não
político, admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de
uma indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do ativo
fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após as
normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os autores do
Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar ao
CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação (reversa)
era a geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento contábil de um
ágio gerado internamente (contra o qual, nós, os autores deste Manual, sempre
nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36 da
Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de
combinação de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente ágios
internamente por intermédio da constituição de "sociedades veículo", que
surgem e são extintas em curto lapso de tempo, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas "casca", com finalidade meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de prática
(vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a operação se
realizava entre entidades sob controle comum e, portanto, careciam de
substância econômica (nenhuma riqueza era gerada efetivamente em tais
operações). Além disso, o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill)
proveniente de combinações entre entidades sob controle comum era eliminado
nas demonstrações consolidadas da controladora final, tornando inconsistente o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do grupo
econômico não houve geração de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na 11.196/05
(art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC 15, para fins de
publicação de demonstrações contábeis, não mais será possível reconhecer
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

contabilmente um ágio gerado internamente em combinações de negócio
envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se como
tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da imposição destes,
senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos
formais.
(...)
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com
os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão
ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua
decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros
elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como
parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO
VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o
primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes patrimoniais
constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no 1.110/2007
para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aplicável aos
exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo item 120 determina
expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por meio do
CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo intangível, dedicou os
itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

(goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro que tal ágio sequer deve ser
reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorrese em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos no presente Pronunciamento.
Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado
da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual
não é reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja,
não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao
custo.(Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução CFC no
1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o mencionado
Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos na presente Norma. Esses gastos
costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é
reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é
separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de seu
patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de fatores que
afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não representam o
custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade. (Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do OfícioCircular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, iniciase com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizarse do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

Fl. 103 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais,
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não
se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
(Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das demonstrações
contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa expresso que o
Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de entidades ou negócios sob
controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a confiabilidade e
a comparabilidade das informações que a entidade fornece em suas
demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e sobre seus
efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios e exigências
da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações societárias
de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para possibilitar
que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a natureza e os efeitos
financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do item
2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de entidades
ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios envolvendo
entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação de negócios em
que todas as entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma
parte ou partes, antes e depois da combinação de negócios, e esse controle não é
transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente têm o
poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de forma a obter
os benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação de negócios está
fora do alcance deste Pronunciamento quando o mesmo grupo de indivíduos
tem, pelo resultado de acordo contratual, o poder coletivo final para governar
as políticas financeiras e operacionais de cada uma das entidades da
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

Fl. 104 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

combinação de forma a obter os benefícios de suas atividades, e esse poder
coletivo final não é transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF também
trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade da amortização
de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem com o uso de
empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em seu Recurso, todos de
decisões unânimes na matéria ágio: 10196724, 10323.290, 10517.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada, que o
ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014, ou melhor, da
MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na verdade, a nova lei,
ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que esclarecer que, por óbvio, ágio
pressupõe sobrepreço pago por partes independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio
interno para fins fiscais decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no 637, de
2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe sobre a
tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo
patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por
controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no
Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras
providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no
11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário de
2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações trazidas
pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do IRPJ, da
CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios contábeis
estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência em dezembro de 2007. Ou
seja, a apuração desses tributos tem como base legal uma legislação societária
já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além disso,
traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo dos
tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já revogada, o que
motiva litígios administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da legislação
tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim, extinguir o
RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da CSLL, a partir de
ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso, traz as
convergências necessárias para a apuração da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS.
(...)
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

Fl. 105 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de avaliação
dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando expressa a sua
aplicação a outras hipóteses além de investimentos em coligadas e controladas,
e registrando separadamente o valor decorrente da avaliação ao valor justo dos
ativos líquidos da investida (mais-valia) e a diferença decorrente de
rentabilidade futura (goodwill). O § 3o determina que os valores registrados a
título de mais-valia devem ser comprovados mediante laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou cujo sumário deve ser registrado em Cartório de Registro
de Títulos e Documentos até o último dia útil do décimo terceiro mês
subsequente ao da aquisição da participação. Outrossim, em consonância com
as novas regras contábeis, foi estabelecida a tributação do ganho por compra
vantajosa no período de apuração da alienação ou baixa do investimento;
(...)
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou
menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de
fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as mudanças
nos critérios contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se superada,
haja vista não tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí a necessidade
de inclusão desses dispositivos estabelecendo as condições em que os valores
poderão integrar o custo do bem para fins tributários. Os referidos dispositivos
devem ser analisados juntamente com o disposto nos arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização
das participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre
as inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao
tratamento contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura,
também conhecido como goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para
a dedução do novo ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a
empresa absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado
segundo o disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a nova
definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração sobre o
Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da edição de
atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto (em especial, o
CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser denominado de
goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os ativos líquidos da
investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é bem mais amplo do que
“valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo de aquisição do investimento
passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio líquido da investida; b) mais ou
menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura (goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

Fl. 106 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre
o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata entre a
nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De forma que, o
que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo que anteriormente
tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de rentabilidade futura. A
possibilidade de se apurar uma “menos valia” também influi na existência ou não do
ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a necessidade ou
não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições contidas no
art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da Lei no 12.973/2014,
uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos contábeis totalmente
distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o próprio
conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no 12.973, de 2014, é
bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro
das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em que
fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob controle
comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as pessoas físicas,
com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou afim até o terceiro grau do
sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível a existência de um ágio contábil
(diferente do ágio interno), mas que ao teor da nova legislação, a sua dedutibilidade fica
vedada. (destaques do original)
O presente voto, portanto, seria no sentido de NEGAR CONHECIMENTO aos
recursos especiais das responsáveis neste ponto, em razão da sua falta de interesse recursal
decorrente da negativa de provimento aos seus recursos especiais na primeira matéria analisada.
Mas, prevalecendo o entendimento em contrário da maioria deste Colegiado, nesta maatéria deve
ser NEGADO PROVIMENTO os recursos especiais das responsáveis.

Inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela autoridade lançadora
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

Fl. 107 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

O recurso especial dos responsáveis não foi conhecido quanto a esta matéria.
Contudo, cabe esclarecer que sua utilidade se limitava à declaração de ilegalidade da exigência
da CSLL como reflexo do IRPJ, caso fosse mantida a indedutibilidade das amortizações no
âmbito do IRPJ. Na medida em que a maioria deste Colegiado afirmou esta dedutibilidade, os
efeitos desta decisão se espraiam para a CSLL, conforme orientação até então adotada nestes
autos.

Inadmissibilidade da aplicação concomitante das multas de ofício e isolada de
50% por mesmo fato
Admitida a dedutibilidade das amortizações no âmbito do IRPJ e da CSLL, resta
prejudicada a discussão acerca da aplicação concomitante das multas de ofício e isolada.

Conclusão
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de:
 CONHECER do recurso especial da PGFN e DAR-LHE PROVIMENTO,
para restabelecer as glosas de amortização do ágio pago em razão da
Oferta Pública de Ações (OPA);
 CONHECER PARCIALMENTE dos recursos especiais dos Responsáveis
Tributários mas, prevalecendo o não conhecimento dos recursos apenas
em relação à matéria “glosa promovida na base de cálculo da CSLL,
NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo as glosas de amortização do
ágio pago pela investidora estrangeira, restando prejudicada, em razão do
entendimento prevalente no Colegiado em relação às demais matérias, a
apreciação da matéria concernente às multas isoladas aplicadas por falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado.
Conforme registrado no voto da I. Relatora, fui designado para expor as razões
que levaram este Colegiado, por maioria de votos, a conhecer dos Recursos Especiais das
Responsáveis Tributárias em maior extensão, bem como para, no mérito, negar provimento ao
recurso especial fazendário e dar provimento ao Apelo do contribuinte.

Conhecimento
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

Fl. 108 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

A glosa do ágio restou parcialmente afastada pelo acórdão recorrido sob a
premissa de que a tese do “real adquirente”, que teria como pressuposto a necessidade de
confusão patrimonial entre a empresa que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do
investimento (no caso a Vivendi S/A, localizada na França) e a empresa investida (GVT
Holding), constituiria requisito legal para sua dedução fiscal. Nas palavras da ementa da decisão
ora recorrida, repita-se: Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela
investida, em inexistindo a necessária confusão patrimonial com a sua real investidora.
Prevaleceu, assim, o entendimento segundo o qual a necessária confusão
patrimonial apenas teria sido comprovada em relação à parte do ágio decorrente da OPA, de
modo que esta parcela do ágio foi considerada dedutível.
Quanto à parcela da glosa mantida, a decisão recorrida na verdade questionou a
nacionalização do investimento, adotando como premissa que não seria possível, juridicamente,
nem transferir ágio (o ágio francês), tampouco deduzir ágio interno, entendido este com aquele
gerado em operações societárias dentro de um mesmo grupo econômico.
Nesse contexto, tanto o recurso especial dos responsáveis quanto o despacho de
admissibilidade corretamente entenderam existir duas matérias em torno da legitimidade do ágio
(primeira e terceira, chamadas, respectivamente, de possibilidade de amortização fiscal do ágio
“transferido” para sociedade holding do mesmo grupo econômico e de “impropriedade de o
ágio registrado em operações entre empresas do mesmo grupo econômico, mas gerado em
operações anteriores entre partes independentes, ser qualificado como ‘ágio interno’”).
No tocante à primeira matéria (“transferência do ágio”), cumpre ressaltar que o
Colegiado concordou com a Relatora no “descarte” do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-
003.610) em face da asuência de similitude fático-jurídica, mas, com relação ao segundo
paradigma (Acórdão no 1402-001.402), que validou a amortização fiscal de ágio em operação na
qual investidor adquire diretamente o investimento, com pagamento de ágio, e, a seguir,
promove aumento de capital em outra empresa (controlada) do mesmo grupo econômico,
integralizando-o com o investimento previamente adquirido, inclusive o ágio, houve divergência
para considerá-lo hábil a caracterizar o necessário dissídio jurisprudencial.
Ao contrário do que vislumbrou a I. Relatora, a maioria dos Julgadores entendeu
que o fato do segundo paradigma envolver caso nos quais as amortizações do ágio já haviam
sido iniciadas antes de sua transferência para outra empresa do grupo não representa
circunstância impeditiva para a comparabilidade pretendida, estando a divergência presente em
torno da confusão patrimonial enquanto requisito legal para deduzir despesas incorridas com
ágio, tese esta validada pelo recorrido, mas que foi “deixado de lado” no paradigma.
No que concerne qao segundo ponto, a terceira matéria, compreendeu a maioria
do Colegiado, em sentido distinto da Relatora e do juízo prévio de admissibilidade, que a
divergência repousa na impropriedade ou não de um ágio registrado em operações entre
empresas do mesmo grupo econômico, mas gerado em operações anteriores entre partes
independentes, ser considerado indedutível ante a sua qualificação de um “novo e interno ágio”.
Aqui, enquanto a decisão recorrida deu tratamento fiscal de ágio interno ao ágio francês, os
paradigmas, em situações complaráveis para essa finalidade, reconheceram, em razão da
operação originária, a legitimidade da dedução de ágio transferido via capitalização do
investimento. Daí a divergência.
Finalmente, quanto à segunda matéria, cabe registrar que o Colegiado acabou
adotando as próprias razões do despacho de admissibilidade para conhecê-las, in verbis:
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

Fl. 109 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

(2) “validade do laudo de avaliação apresentado de forma extemporânea como
fundamento econômico do ágio amortizado”
(...)
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o Laudo Capital Soluções, elaborado em
12/2011, quando das incorporações, [...], não se prestava à comprovação do ágio, pois
elaborado posteriormente, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-
002.011, de 2017, e 1301-001.505, de 2014) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a norma não prevê uma forma para a demonstração da suposta
rentabilidade futura e não dispõe expressamente sob contemporaneidade com a
incorporação (primeiro acórdão paradigma) e que está perfeitamente provado que o
ágio apurado na aquisição da empresa Cacipar, com fundamento na expectativa de
rentabilidade futura, encontra-se acobertado por estudo elaborado pelo Banco UBS
Pactual em fevereiro de 2007, e ratificado em julho de 2008, por laudo de avaliação
elaborado pela empresa KPMG Corporate Finance Ltd. (segundo acórdão
paradigma).

São essas as razões, portanto, que levaram o Colegiado a também conhecer do
recurso especial dos sujeitos passivos.

Mérito
Restou demonstrado que o ágio aqui tratado na realidade foi formado em duas
etapas pelas quais a VTB adquiriu todas as ações da GVT, quais sejam:
(i) aquisição, em junho/2010, de 12,72% das ações da GVT (Holding), ainda em
circulação no mercado brasileiro, por meio de oferta pública de aquisição de ações (OPA), pela
VTB Participações S/A, subsidiária da Vivendi SA no Brasil; e
(ii) aquisição da participação residual na GVT (87,28%) através de operação de
incorporação de ações de emissão da GVT pela VTB Participações, tornando-se aquela empresa
subsidiária integral desta.
A primeira operação teve um custo de R$ 1.012.185.121,19, dos quais
R$ 883.435.173,95 dizem respeito a pagamento de ágio fundamentado na expectativa de
resultados futuros e suportado pela VTB com recursos provenientes de capitalização de
numerário remetido do exterior pela Vivendi S/A.
Já na incorporação de ações da GVT – segunda operação -, a VTB teve seu
capital social aumentado para R$ 7.671.726.003,00, montante este composto pelo valor do
patrimônio
líquido
da GVT
(Holding)
S/A, de
R$2.640.804.808,45, e
ágio
de
R$ 5.030.091.216,36, cujo fundamento econômico também apoiou-se na expectativa de
rentabilidade futura da GVT, suportada em avaliação contida no Laudo Calyon e no Laudo
Capital Soluções.
Após detido o controle total da GVT como subsidiária integral da VTB, houve a
(iii) incorporação reversa da VTB pela GVT e (iv) a incorporação da GVT pela GVT S.A., de
modo que a Recorrente passou a amortizar o ágio com fundamento nos arts. 7°e 8°da Lei no
9.532/97.
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

Fl. 110 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Nesse contexto, e adotando expressamente a tese estampada em um precedente
desta C. CSRF (Acórdão no 9101-002.213), segundo a qual a dedução fiscal do ágio estaria
condicionada à confusão patrimonial entre a real adquirente, assim entendida como a empresa
que desembolsou os recursos empregados na aquisição do investimento, e a investida, a decisão
ora recorrida considerou dedutível apenas o ágio decorrente da OPA. Confira-se:
2.2.1 Agio Resultante da aquisição de 87,28% da GVTHolding S/A, pela Vivendi, no
exterior e no Brasil
13. A Vivendi, na aquisição de 31,08% das ações, de investidores no exterior (no caso,
cabe destacar que se trata de compra e venda de ações de empresa no Brasil, porém
realizada entre empresas ambas no exterior, não havendo razão para internalização do
ágio, salvo o aproveitamento da dedutibilidade da respectiva amortização) e de 56,2%
das ações, no mercado bursátil brasileiro, efetuou tais aquisições com ágio; tais ágios,
foram desembolsados por empresa domiciliada no exterior (Vivendi).
14. A legislação brasileira somente autoriza a amortização em 60 meses, do ágio do
investimento societário feito, quando a empresa investidora que efetuou a aquisição com
ágio, incorporar ou for incorporada (numa incorporação reversa) pela empresa objeto do
ágio, consumando-se a confusão patrimonial entre investidora e investida (além das
demais condições que serão comentadas adiante, neste voto).
15. As operações societárias realizadas visaram trazer para o Brasil a possibilidade
dessa amortização e todas foram efetuadas intragrupo, tratando-se todas as empresas
envolvidas, de subsidiárias da Vivendi.
16. Mediante as mesmas, o ágio da empresa Vivendi, situada no exterior, foi transferido
para as subsidiárias no Brasil, via aumentos de capital dessas subsidiárias, capitalizados
pela Vivendi, com as ações adquiridas.
17. Incorporadas pela GVT S/A, esta passou a amortizar o ágio. Cite-se o TVF:
Utilização da "empresa veículo" VTB Participações SA visando exclusivamente à
"nacionalização" do investimento e ao aproveitamento fiscal do ágio.
18. Foi o caso das subsidiárias no Brasil da Vivendi, que não efetuaram o investimento,
totalmente suportado pela Vivendi, no exterior.
19. Não ocorreu confusão patrimonial entre a investidora Vivendi, que fez a aquisição
com ágio, no exterior (34,8% das ações) e no Brasil (56,2%) e a GVT Holding S/A, que
incorporou as subsidiárias no Brasil, para as quais a Vivendi transferiu, mediante
transformações societárias, o ágio incorrido no exterior, dado que a Vivendi
(investidora) é domiciliada na França.
2.2.2 Agio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT Holding S/A pela VTB, via OPA
20. Verifica-se que, das operações de aquisição realizadas, somente a aquisição dos
12,72% da GVT Holding S/A, pela subsidiária VTB Participações S/A foi realizada
com recursos da VTB, posteriormente incorporada.
21. Neste caso, é possível reconhecer a confusão patrimonial entre investidora e
investida, em que pese a avaliação do texto transcrito, (parágrafo sublinhado e
negritado, na citação precedente), dado que, no caso, o aporte financeiro efetuado pela
Vivendi, na VTB Participações S/A, subsidiária no Brasil da Vivendi, resultou na
capitalização da VTB com recursos pela Vivendi, ou seja, a VTB aumentou o capital,
com recursos da sua controladora e utilizou-os na aquisição com ágio, das ações da
GVT Holding S/A, de vendedores no País.
(...)

E para justificar a indedutibilidade do ágio da segunda operação, o voto
venecedor assim sustentou:
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

Fl. 111 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

2.3. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. QUESTÃO 2. SE FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS DE ORDEM
FORMAL.
22. O autuante consignou que:
(...) houve dois laudos que avaliaram a GVT (HOLDING) em épocas diferentes e para
fins distintos.
O primeiro laudo foi elaborado em novembro/2009 por CALYON CRÉDIT AGRICOLE
(fls. 1119 a 1320). Teve como finalidade subsidiar a VIVENDI SA na aquisição da GVT
(HOLDING) por meio da compra de bloco de ações e/ou Oferta Pública de Aquisição, tal
como as operações efetivamente levadas a cabo entre novembro/2009 e junho/2010 e já
descritas no tópico 4.2.1 deste TVF. A recomendação tirada do "LAUDO CALYON" é de
que se pagasse o valor igual ou superior a R$ 53,00 por ação (vide Figura 12 a seguir).
Considerando que foram pagos R$ 7.670.896.024,81 pelas 136.863.791 ações, o valor
médio efetivamente praticado naquelas operações ficou em R$ 56,05/ação (vide Tabela
2).
(... )
O segundo laudo foi elaborado em dezembro/2011 por CAPITAL SOLUÇÕES (fls. 1321 a
1488), por ocasião da incorporação, pela VTB PARTICIPAÇÕES, das ações de emissão
da GVT (HOLDING) até então detidas pela VIVENDI. Conforme consta nos itens 5.2 e
5.3 da ata da AGE da VTB PARTICIPAÇÕES realizada em 21 de dezembro de 2011 (fl.
743), bem como no item 2 do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações (fls. 748
e 749), a Capital Soluções havia sido designada responsável pela avaliação da GVT
(HOLDING) para fins da incorporação das ações. Portanto, o "LAUDO CAPITAL
SOLUÇÕES" teve como finalidade atender ao disposto nos §§ 1°e 3°do art. 252 da Lei n°
6.404/1976, in verbis: (...)
23. E concluiu que o Laudo Calyon, elaborado em 11/2009, pode atestar o fundamento
do que denominou "ágio francês" nas aquisições de 31,8% pela Vivendi no exterior;
56,2% pela Vivendi no Brasil e 12,72% pela GVT no Brasil.
24. Quanto ao Laudo Capital Soluções, elaborado em 12/2011, quando das
incorporações, concluiu o Autuante e demonstrou que, não se prestava à comprovação
do ágio, pois elaborado posteriormente, e que tendo este Laudo avaliado as ações
representativas de 87,28% do capital da GVT detidas pela Vivendi em R$10,965
bilhões, mas quando da incorporação das ações pela VTB, o valor atribuído foi R$6,658
bilhões, então: a incorporação se fez convenientemente pelo mesmo valor da aquisição a
fim de que não houvesse ganho de capital tributável naquela operação; que a
incorporação de ações foi uma transação realizada pela VIVENDI consigo mesma,
ainda que por intermédio de suas subsidiárias, sem presença de terceiros independentes;
não se presta para comprovar qualquer fato contábil registrado pelas empresas
envolvidas na incorporação de ações, em especial o fundamento econômico do suposto
ágio havido na operação.
25. Do exposto, cabe concluir em relação à QUESTÃO 2;
a. Ágio Resultante da aquisição de 87,28% da GVT Holding S/A, pela Vivendi,
no exterior e no Brasil, os requisitos não foram cumpridos, dada a avaliação
quanto ao Laudo Capital Soluções, nas operações de incorporação de ações,
pelas quais a Vivendo atribuiu as ações às suas subsidiárias no Brasil;
b. Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT Holding S/A pela VTB, via
OPA, o requisito foi cumprido pelo Laudo Calyon.
26. No que tange ao efetivo pagamento das aquisições, a fiscalização não negou que
ocorreu.
2.4 ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. QUESTÃO 3. SE AS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO
ATENDERAM OS PADRÕES NORMAIS DO MERCADO.
27.
Quanto às aquisições das ações terem se dado entre agentes independentes, não
resta qualquer dúvida; no que tange às operações de incorporação de ações, estas se
deram internamento, sendo as envolvidas todas elas subsidiárias da Vivendi.
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

Fl. 112 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

a. Ágio Resultante da aquisição de 87,28% da GVT Holding S/A, requisito
cumprido apenas na primeira operação de aquisição das ações de terceiros;
b. Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT Holding S/A pela VTB,
requisito cumprido, pois as ações foram adquiridas pela VTB, de terceiros, em
condições de livre concorrência.
28.
Conclui-se que apenas o Ágio Resultante da aquisição de 12,72% da GVT
Holding S/A pela VTB, via OPA, reúne condições para a amortização, nos termos da
legislação pertinente.

Como se vê, a glosa da dedução fiscal do ágio na primeira operação (OPA) restou
afastada em face do entendimento de que teria havido a necessária confusão patrimonial entre
GTB e VTB, afinal foi esta última quem pagou o ágio relativo à aquisição do restante da
participação societária mantida no Brasil.
Já a manutenção da glosa referente à segunda operação (“incorporação de
ações”), além de levar em conta a ausência de confusão patrimonial entre a real adquirente
(Vivendi França), também se manifestou sobre a impossibilidade de transferência deste ágio sob
pena de transformá-lo em um ágio interno indedutível por excelência, bem como pela ausência
de comprovação do seu próprio fundamento econômico ante a não contemporaneidade do laudo.
Esclarecidos os fatos e resumidas as razões de decidir do acórdão recorrido,
passaremos a analisar cada um dos recursos especiais.

Recurso especial da PGFN
Alega a PGFN, em linhas gerais, que o reconhecimento da dedução fiscal do ágio
referente a OPA deve ser reformado porque teria sido a Vivendi SA a adquirente de fato e de
direito das ações da GVT (Holding) SA pagas por meio da VTB Participações SA., figurando ela
inclusive como ofertante nessa segunda etapa da aquisição societária.
Razão não lhe assiste.
Como bem observou o Relator do voto vencido do acórdão ora recorrido, voto
este que, diga-se, foi seguido pelo presente Julgador, que participou do julgamento em segunda
instância:
Com relação à oferta pública de ações, me parece claro nos autos que a operação restou
totalmente transparente. Tal solução fora adotada por ser obrigatória e ocorreu em
ambiente regulado com pagamentos efetivos em dinheiro para terceiros independentes
em condições de livre mercado. Tais características desta primeira operação não foram
sequer questionadas pelo Fisco.
Demonstra a Recorrente que a VTB foi a efetiva ofertante na OPA que a
mencionada liquidação financeira ocorreu com recursos próprios.
Neste ponto, alega a autoridade fiscal para justificar a glosa do ágio que não ocorreu a
chamada confusão patrimonial que em seu entendimento constitui elemento necessário
para a possibilitar a respectiva dedução fiscal.
Aqui, entendo necessário lembrar a obrigatória observância do Princípio da Legalidade,
segundo o qual não pode ser exigido do contribuinte qualquer obrigação ou conduta que
não esteja prevista em lei.
No meu entendimento, os dispositivos legais aqui aplicados se resumem aos art. 7°e
8°da Lei n. 9.532/97 e o art. 385 do RIR/99 que assim dispõem:
(...)
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

Fl. 113 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

É possível perceber na leitura dos dispositivos legais acima que a operação acima
detalhada cumpriu todos os requisitos legais aplicáveis.
Entendo aqui que as referências genéricas sobre quem foi o real adquirente ou sobre a
necessária confusão patrimonial - que entendo ser uma tese criada pelo Fisco sem base
em lei - não são suficientes para justificar a glosa do ágio.
Para desconsiderar a operação e glosar o ágio, deve a fiscalização provar que os
negócios jurídicos perpetrados em sua forma restaram inexistentes na essência
(simulação). Mas isso não ocorreu nos autos.
Questiona o fisco o fato dos recursos utilizados pela VTB neste encadeamento de
operações terem sido obtidos através de aumento de capital feita por sua controladora
Vivendi S.A. Tal fato é totalmente irrelevante para o deslinde do presente caso.
Vejam, em qualquer empresa, o caixa sempre virá de algum lugar. O ultimo nível da
estrutura corporativa sempre encontrará uma pessoa física. Quero dizer com isso que a
ocorrência do aumento de capital na VTB em nada macula as operações subsequentes e
nem lhe alteram a natureza.

Acrescenta-se, aqui, que na própria transcrição precedente do respectivo Edital
(fls. 1.093/1.118), datado de 26/03/2010, há menção expressa de que Vivendi S.A figurou como
ofertante “em conjunto com VTB”.
E ainda que o controlador possa figurar na condição de proponente da OPA, fato é
que não existe qualquer vinculação obrigatória à realização da oferta por aquela entidade jurídica
que, diretamente ou indiretamente, detenha o efetivo controle da empresa objeto da OPA.
A própria ICVM 361, aliás, quando define as partes que compõem a OPA, tratou
de esclarecer que a entidade jurídica controlada pelo acionista controlador na realidade não
representa apenas os seus próprios interesses, mas também os interesses do ofertante ou
intermediário (artigo 3o), conforme o caso.
Também ao definir os princípios gerais da OPA, prevê o artigo 4o daquele
normativo que ela poderá sujeitar-se a condições, cujo implemento não depende de atuação
direta ou indireta do ofertante ou de pessoas a ele vinculadas.
Ora, é perfeitamente normal o controlador se dirigir ao mercado, e até mesmo aos
minoritários, em caráter institucional, sem que tal aspecto altere a estrutura jurídica de controle
da companhia, bem como forma de realização das transações jurídicas, notadamente na hipótese
– como a persente – de inexistência de acusação fiscal de simulação apta à requalificação
jurídica dos fatos.
Isso significa dizer que, ainda que VTB não tenha originariamente assinado como
proponente, restou demonstrado que ela assumiu o papel de ofertante da OPA, tendo inclusive
disponibilizado os recursos aos vendedores, que não se opuseram ao negócio tal como foi
declarado, o que definitivamerte a legitima como adquirente do negócio tal como formalizado.
Em outras palavras, o fato de o negócio ter sido entabulado pelo controlador
(Vivendi França) e efetivado por meio de um empresa controlada, que recebeu o aporte de
capital para adquirir diratemante o restante das ações de GVT, ao meu ver não contamina a
operação, muito menos desnatura o registro do ágio e sua dedução após a sua incorporação.
Trata-se, a todo rigor, de adoção de uma estrutura societária compatível com o
efetivo negócio realizado, ainda que evidentemente estruturada com vistas a obtenção do direito
de amortização fiscal desse ágio, conforme autoriza a lei.
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

Fl. 114 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Feitas essas consideraçõies, nota-se que, na verdade, estamos no campo daquelas
situações em que o contribuinte se valeu licitamente do direito de se organizar livremente,
optando por se valer de um negócio jurídico eficaz e que lhe propiciou o menor custo sem
desrespeito aos preceitos legais que regulamentam a matéria.
Nenhum reparo, contudo, cabe ao acórdão recorrido, de modo que o provimento
do recurso especial fazendário deve ser negado.

Recursos especiais das Responsáveis Tributárias
Conforme visto, trata-se de caso conhecido do presente Julgador, que não só
participou do julgamento que deu azo à decisão ora recorrida, como também foi Relator do
Acórdão no 1201-002-246, que analisou a mesma autuação, mas para fatos geradores ocorridos
no ano base de 2013.
Embora vencido na ocasião, pelo antigo voto de qualidade, transcrevo abaixo as
razões que já naquela ocasião me levaram a afastar integralmente a glosa da dedução do ágio
aqui tratado:
I. Glosa da amortização de ágio
O cerne da controvérsia refere-se à amortização do ágio decorrente da aquisição da
GVT (Holding) pelo Grupo Vivendi, que pode ser resumido em quatro etapas:
(i) aquisição, em outubro/2009, de 87,28% das ações de emissão da GVT (Holding)
pela empresa francesa Vivendi S/A pelo total de R$ 6.658.710.903,42, com ágio de
R$ 4.857.837.649,74;
(ii) aquisição, em junho/2010, de 12,72% das ações da GVT (Holding), ainda em
circulação no mercado brasileiro, por meio de OPA, pela VTB Participações SA,
subsidiária da Vivendi SA no Brasil. Esta operação teve um custo de R$
1.012.185.121,19, dos quais R$883.435.173,95 dizem respeito a ágio, custo este arcado
por meio de recursos provenientes de capitalização de numerário remetido do exterior
pela Vivendi SA, conforme registra a ata da AGE da subsidiária realizada em
28/04/2010;
(iii) incorporação, em dezembro/2011, das 119.455.959 ações de emissão da GVT pela
VTB Participações, tornando-se aquela empresa sua subsidiária integral. Para
operacionalizar a incorporação de ações da GVT, a VTB teve seu capital social
aumentado para R$ 7.671.726.003,00. Registrou o investimento nos termos dos arts.
384 e 385 do RIR/99, composto pelo valor do patrimônio líquido da GVT (Holding) SA
(R$2.640.804.808,45) e pelo ágio (R$ 5.030.091.216,36 = valor pago de R$
7.670.896.024,81 - R$ 2.640.804.808,45). O ágio pago teve fundamento econômico na
expectativa de rentabilidade futura da GVT, suportada em avaliação contida no Laudo
Calyon e no Laudo Capital Soluções;
(iv) incorporações, em setembro/2013, (1o) da VTB Participações SA pela GVT
(Holding) SA; e (2a) da GVT (Holding) SA pela GVT SA. Após tais operações, o ágio
registrado na VTB Participações SA passou para a GVT SA, que iniciou sua
amortização para fins fiscais com base nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e art. 386 do
RIR/99.
Por considerar indevido o aproveitamento fiscal desse ágio, a fiscalização lavrou Autos
de Infração.
De acordo com o próprio TVF:
Os motivos que impõem a glosa da amortização do ágio são, resumidamente, os
seguintes:
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

Fl. 115 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

i) Imprestabilidade do documento (laudo) apresentado pela FISCALIZADA à guisa de
comprovação do fundamento econômico do ágio. O laudo refere-se à situação
patrimonial do investimento anterior à época em que o ágio foi registrado na "empresa
veículo", ou seja, por ocasião da incorporação de ações (tópico 4.5).
ii) Utilização do artifício conhecido como "ágio interno". O entendimento consolidado
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais é de que o pretenso ágio oriundo de
operações envolvendo empresas já pertencentes ao mesmo grupo econômico não é
amortizável. [...]
iii) Utilização da "empresa veículo" VTB PARTICIPAÇÕES visando exclusivamente à
"nacionalização" do investimento e ao aproveitamento fiscal do ágio.
[...]
II.I) Fundamento econômico de ágio
À época dos fatos narrados, encontrava-se em vigor, sem alterações, o artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77, base legal do artigo 385 do RIR/99, in verbis:
“Artigo 385 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
Como se percebe, tal dispositivo estabelece que o contribuinte que avaliar um
investimento pelo método da equivalência patrimonial deve, no momento da aquisição,
desdobrar o respectivo custo entre valor patrimonial das ações adquiridas e ágio. O
ágio é calculado pela diferença entre o valor pago pela participação societária e o
correspondente valor patrimonial, podendo ter os seguintes fundamentos econômicos:
(a) valor de mercado dos bens do ativo superior ao registrado na contabilidade; (b)
rentabilidade futura esperada da investida; e (c) fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas.
O ágio decorrente dos itens (a) e (b) deve estar fundamentado, nos termos da lei, em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Nesse caso concreto, o ágio está fundamentado na expectativa de rentabilidade futura,
mas a fiscalização e os julgadores da DRJ a desconsideraram sob a justificativa de que o
laudo de avaliação elaborado pela Calyon não seria suficiente para justificar o ágio pago
na operação de incorporação de ações, uma vez que este documento fora preparado em
novembro de 2009 e a operação ocorreu efetivamente em dezembro de 2011.
Além disso, a fiscalização também questiona o laudo elaborado pela Capital Soluções,
em face deste indicar uma avaliação superior ao aumento de capital da VTB.
De plano, cumpre notar que a legislação até vigente à época dos fatos geradores nunca
exigiu laudo técnico específico emitido por perito ou outra formalidade de avaliação do
negócio. Não há, aliás, nenhum critério legal que estabelece a forma, muito menos a
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

Fl. 116 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

metodologia de avaliação acerca da previsão de rentabilidade futura, sendo necessária
apenas a demonstração do fundamento econômico do ágio.
Na ausência, então, de previsão legal que estabeleça padrões mínimos quanto à forma
de demonstração do lançamento contábil de ágio, o contribuinte pode se valer de todos
os meios de prova acerca da substância econômica do sobre-preço pago na aquisição de
investimento sujeito ao MEP.
Nesse sentido caminhou a jurisprudência do CARF, conforme atestam as ementas dos
julgados abaixo:
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade do
laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da obrigatoriedade do
laudo à época dos fatos. (Acórdão 1201-001.438 - 2°Câmara /1°Turma - Sessão de
07/06/16)
ÁGIO. AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA PARTIMAG E DA MAGNESITA .
A legislação fiscal não impõe forma ao demonstrativo de que trata o § 3o do art. 20 do
DL 1598/77, logo, se os autuantes não questionaram a substância econômica do
demonstrativo apresentado pelo fiscalizado, há que aceitá-lo para a fundamentação e
fixação do ágio pago nas aquisições das ações. (Acórdão no 1302-001.465 – 3a Câmara /
2a Turma Ordinária – Sessão de 30 de Julho de 2014).
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo de avaliação
anterior a operação que originou o valor pago para fins de rentabilidade futura, ainda
que por meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que
o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo
anterior. (Acórdão no 1201-001.507 – Sessão de 14 de Setembro de 2016).
Ora, tendo em vista que a norma legal não previa uma forma para a demonstração da
rentabilidade futura, muito menos dispunha expressamente sob contemporaneidade
entre a data de assinatura do laudo e a data do pagamento do ágio, não poderia a
fiscalização exigir uma rigorosa concomitância.
O ágio de que ora se trata foi apurado pela VTB em operações societárias legítimas que
resultaram na aquisição da GVT. Nesta operação entre partes não relacionadas, foi
efetivamente pago ágio de mais de R$5bilhões. Tais fatos, aliás, foram confirmados
pela fiscalização, conforme exposto no TVF.
Nesse caso específico, o Protocolo de Incorporação de Ações (fls. 752/758), a propósito,
afirma expressamente no item 6 (f) que o valor de R$ 6.658.710.903,42 atribuído às
ações incorporadas da GVT corresponde ao efetivo custo de aquisição das ações da
Vivendi S.A. Veja-se:
A incorporação pela VTB, das Ações Incorporadas detidas pela Vivendi deverá ser feita
com base no custo de aquisição de tais ações constante dos registros da Vivendi, e o
número de ações a serem emitidas pela VTB - ações estas que a Vivendi, por meio do
presente instrumento, se compromete a manter - foi determinado com base no seu
respectivo valor patrimonial.
Conforme ainda restou demonstrado, esse valor representa o último parâmetro de
mercado conhecido da GVT, refletindo o custo médio de R$ 56,00 por ação que foi
efetivamente pago a terceiros, sendo que o Laudo Calyon elaborado à época da
incorporação, avaliou as Ações na faixa entre R$ 51,00 a R$ 59,00.
Especificamente quanto à significativa discrepância da avaliação do laudo da Capital
Soluções, superior a R$4B, entendo que esta não produz qualquer efeito, uma vez que
os demais elementos probatórios dos autos são mais do que suficientes para demonstrar
o fundamento econômico do ágio representado pelo próprio custo do investimento.
Como se sabe, uma transação dessa magnitude não ocorre "da noite para o dia",
especialmente quando envolve grupos empresariais de grande porte com atuação
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

Fl. 117 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

internacional negociando a aquisição de controle societário e, muitas vezes,
transferências de direitos de exploração de atividades econômicas.
As tratativas comerciais dependem de diversos fatores e não raramente exigem sigilo
das partes em face das repercussões no mercado em geral e nas bolsas de valores em
especial.
Nessa situação particular, dúvidas não pairam de que a aquisição da GVT foi feita
naquilo que se espera da livre iniciativa, com participação efetiva de dois concorrentes
de grande porte (Grupo Vivendi e Telesp Telefônica) e que o Grupo Vivendi - vencedor
da disputa -, num primeiro momento, adquiriu 87% do investimento diretamente no
exterior, em razão de três razões negociais: curto prazo para apresentar proposta final,
confidencialidade e riscos de oscilação cambial do preço; e o restante (13%) foi
adquirido pela VTB de acionistas no Brasil em oferta pública de aquisição de ações
(OPA), de cunho mandatório (cf. art. 254-A da Lei das S.A e Instrução CVM n. 361).
Posteriormente, e como forma de centralizar o controle direto no Brasil, e indireto na
França, houve a aquisição pela VTB das ações de GVT por meio de incorporação de
ações desta por aquela, de modo que a GVT se tornou uma subsidiária da VTB, nos
termos do artigo 252 da LSA.
As transações que precederam àquelas que levaram à amortização do ágio se deram
entre partes não relacionadas, em condição de livre mercado, com definição
independente e pagamento efetivo de preço, com ampla divulgação e anuência das
diversas autoridades regulatórias: Anatel, CVM, Banco Central do Brasil (Bacen) e
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Os atos praticados e a estrutura adotada para a aquisição e concentração do investimento
na GVT (Holding) SA pela VTB Participações SA, portanto, não foram conduzidos
exclusivamente por razão estritamente fiscal, possuindo, antes disso, notório
fundamento negocial e consistente substância econômica.
Feitas essas considerações, considero demonstrado o fundamento econômico de
rentabilidade futura do ágio ora em discussão.
II.II) Ágio interno
A segunda causa da glosa da amortização diz respeito ao fato do fiscal ter colocado o
ágio em questão na "vala" do que se denomina de ágio interno indedutível. Para tanto,
alega que:
as ações adquiridas pela francesa VIVENDI foram incorporadas por sociedade
controlada por ela mesma, a "empresa veículo" brasileira VTB PARTICIPAÇÕES.
Portanto, a incorporação de ações foi uma operação realizada pela VIVENDI consigo
mesma, ainda que por intermédio de uma subsidiária. A artificialidade dessa operação
salta aos olhos pelo fato de ter sido convenientemente atribuído um valor às ações
incorporadas de forma que houvesse um suposto ágio a ser (indevidamente) amortizado
sem, no entanto, incidir em ganho de capital tributável (tópico 4.6).
Mais precisamente, inicialmente a fiscalização questiona o ágio diretamente apurado
pela VTB na OPA em função da origem dos recursos empregados nesta aquisição
corresponderem a aumento de capital proveniente da Vivendi S/A. Logo em seguida
questiona a legitimidade do ágio decorrente da incorporação de ações da GVT pela
VTB, considerando, no final, que o ágio é interno e, portanto, indedutível por
excelência.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a origem dos recursos empregados na
aquisição do investimento é irrelevante para fins de apuração de ágio. Esse fato não
produz, a bem da verdade, nenhum efeito no tocante ao direito de amortizar o ágio.
Ora, é usual, razoável e totalmente compreensível que aportes de recursos sejam feito
por uma controladora, ainda que sediada no exterior, em qualquer empresa investida,
por exemplo, no Brasil. Esses recursos aportados podem ser utilizados para os mais
variados fins, como a aquisição de maquinário, capital de giro, empréstimo, aumento de
capital e também a aquisição de participação societária.
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

Fl. 118 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

A procedência do caixa que suportou parcela de pagamento do investimento, pois, não
altera a natureza jurídica do ágio, bem como não macula as operações subseqüentes..
A incorporação de ações, a seu turno, está expressamente prevista no artigo 252 da Lei
n. 6.404/197618, constituindo instituto do Direito Societário assim resumido por Nelson
Eizirik19:
A incorporação de ações constitui a operação mediante a qual uma sociedade brasileira
incorpora ao seu patrimônio todas as ações de outra companhia, convertendo-a em
subsidiária integral. A incorporação de ações não se confunde com a incorporação de
sociedades, também regulada pela Lei das S.A. (artigo 227), que consiste na operação
pela qual 1 (uma) ou mais sociedades são absorvidas por outra que as sucede em todos
os direitos e obrigações.
A incorporação de ações constitui inovação importante em nosso sistema de Direito
Societário. O instituto, após ter ficado longo período sem utilização, tem propiciado, nos
últimos anos, a realização de operações de reorganização societária de grande vulto.
Trata-se de instrumento jurídico adaptado da experiência prática do mercado norte-
americano, onde apresenta-se como uma das múltiplas modalidades de concentração e
reorganização empresarial, tendo sido objeto de adequado e engenhoso tratamento
legislativo entre nós.
A incorporação de ações implica a realização de um aumento de capital da empresa
incorporadora, a ser integralizado mediante a conferência, para o seu patrimônio, das
ações de propriedade dos acionistas da sociedade incorporada ou do próprio patrimônio
desta.
Em vista de resguardar o princípio da realidade do capital social, essencial à
preservação dos interesses de credores da empresa incorporadora, o artigo 224, III,
também da Lei das S/A determina que sejam informados, no Protocolo de Incorporação,
juntamente com as demais condições do negócio, "os critérios de avaliação do
patrimônio líquido" da companhia incorporada, para fins de determinação do valor do
aumento de capital da incorporadora.
É esta a avaliação a que faz menção, no caso de operação de incorporação de ações, o
parágrafo primeiro do artigo 252 da Lei das S/A, segundo o qual a "assembléia geral da
companhia incorporadora, se aprovar a operação, deve autorizar o aumento do
capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as
avaliarão".
A legislação concedia á época dos fatos ampla liberdade para a definição do critério de
avaliação das ações ou do patrimônio a ser incorporado, exigindo apenas que seja
identificado no Protocolo de Incorporação.

18 Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra companhia brasileira, para
convertê-la em subsidiária integral, será submetida à deliberação da assembléia-geral das duas companhias mediante
protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá autorizar o aumento do capital,
a ser realizado com as ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão
direito de preferência para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia,
observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação
dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 2o A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas somente poderá aprovar a
operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a
subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão
direito de retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas
ações, nos termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os
titulares das ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às
operações de incorporação de ações que envolvam companhia aberta.
19 A Lei das S/A Comentada. Volume Quatro. 2a edição. 2015. São Paulo: Quartier Latin. P. 290.
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

Fl. 119 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Também a lei societária permitia aos administradores e acionistas escolherem
livremente o método de avaliação para fixação das relações de troca, que poderiam ser
convencionados conforme o princípio da liberdade contratual.
Nesse caso concreto, entendo que a fixação do valor do próprio custo de aquisição
incorrido pelo grupo Vivendi às ações incorporadas possui base legal e, mais ainda, está
em consonância com o próprio objetivo do desenho inicial da operação, qual seja, de
concentrar o investimento no próprio país.
Nesse ponto, me parece equivocado a terminologia de "ágio francês" pago a mais-valia
pela Vivendi. Em sentido técnico, todo o valor pago por ela constitui, na verdade, custo
de aquisição do investimento.
Não obstante, ainda que rotulado de "ágio interno", o fato é que os artigos 7o e 8o Lei no
9.532/97 não fazem qualquer discriminação do tipo ou origem do ágio, razão pela qual a
Recorrente, após as incorporações finais (incorporação reversa da VTB pela GVT e
incorporação da GVT pela GVT S.A), reuniu as condições para aproveitamento fiscal
do ágio previsto nesses dispositivos. Vejamos:
Artigo 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do
§ 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

Fl. 120 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

Artigo 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
(...)
Na época dos fatos, o ágio fundamentado em rentabilidade futura podia ser deduzido
por ocasião da absorção da empresa que detém o ágio pela investidora ou vice-versa. Os
artigos 7o e 8o Lei no 9.532/97 assim prescreviam sem qualquer outra restrição.
(...)
A legislação de regência, no meu entendimento, foi estritamente observada pela VTB
Participações SA, que demonstrou que o ágio tinha fundamento na rentabilidade
econômica da GVT (Holding) SA com base em documentos que atestam os preços
negociados e pagos entre partes independentes, bem como que a concentração do
investimento e posterior "confusão" partiram de operações societárias válidas.
Tanto o "filme" (operação como um todo) quanto a "foto" (operações isoladas),
representadas pelas etapas de aquisições via OPA, incorporação de ações e
incorporações de sociedades, inclusive reversa, respeitaram suas respectivas causas
jurídicas, devendo produzir seus efeitos próprios.
Apesar da acusação de amortização de ágio interno, a autoridade fiscal nunca indicou a
criação de qualquer riqueza nova intra-grupo e, mais ainda, nunca questionou que o
valor do ágio cuja amortização se questiona teve como parâmetro o próprio custo do
investimento.
A autoridade também não identificou qualquer conduta dolosa ou ato simulado. Não há
qualquer motivação nesse sentido, razão pela qual jamais poderia ter desconsiderado os
efeitos dos atos societários praticados.
O direito à amortização fiscal do ágio em debate, não custa repetir, tem por fundamento
as disposições dos artigos 385 e 386 do RIR e dos artigos 7° e 8o da Lei n° 9.532/97.
Tais dispositivos, em nenhum momento, restringem ou especificam a modalidade de
aquisição da participação societária a cujo regime de registro e apuração do ágio deva se
sujeitar.
O que determina o registro de ágio ou deságio na aquisição de participação societária, à
luz de tais normativos, consiste no ato jurídico válido de aquisição do investimento e
posterior evento societário de fusão, incorporação ou cisão, e nada mais!
Não nega-se, aqui, que a contabilidade, no Brasil, notadamente a partir de 2007, passou
por profundas mudanças a fim de se adequar aos padrões contábeis internacionais.
Assim, foram publicadas as Leis n. 11.638/2007, que introduziu no Brasil o IFRS, prevê
a segregação dos sistemas contábil e fiscal, passa a exigir resultado consolidado do
grupo e veda, para fins societários, a utilização do dito ágio interno; Lei n. 11.941/2009,
que instituiu o RTT (Regime Tributário de Transição); e a Lei n. 12.973/2014, que
promoveu alterações importantes no tratamento do ágio, dentre elas, a indedutibilidade
do ágio interno.
Ao assim proceder, isto é, ao passar a vedar expressamente do ágio formado intragrupo,
a Lei n. 12.973/2014 deixou claro que não havia esta proibição na legislação anterior.
Ou melhor, foi somente a partir desta lei, não aplicável no caso em razão do princípio da
irretroatividade, que a figura do ágio interno aos olhos do direito tributário foi
tipificada.
Com base, então, no que foi exposto, afasto a caracterização de ágio interno.
II.III) Empresa-veículo
A fiscalização ainda sustenta a glosa com base no argumento de que a VTB seria mera
empresa-veículo, sendo a real adquirente a companhia francesa VIVENDI, empresa esta
que manteve total independência entre seu patrimônio e o da investida, inexistindo,
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

Fl. 121 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

portanto, a necessária confusão patrimonial (incorporação ou fusão) entre investidor e
investida, requisito legal para a amortização fiscal do ágio.
Esse raciocínio, porém, resta equivocado por pelo menos três motivos.
Primeiro porque, ao assim proceder, a autoridade fiscal acabou se colocando
indevidamente na posição de Legislador, criando restrição legal que não existe nas
normas apontadas.
Também o fluxo financeiro dentro do grupo adquirente não é condição de
dedutibilidade da amortização de ágio legítimo.
A incorporação em si, inclusive reversa, ainda que envolva a chamada empresa veículo,
é instrumental. A participação da empresa veículo na operação, desde que o ágio seja
real (como é no presente caso), não desvirtua o benefício fiscal, nem agride o espírito da
lei, que trata, como demonstrado, apenas da absorção de patrimônio como condição
suficiente e necessária para a dedução.
Segundo porque a jurisprudência do CARF caminha no sentido de que, uma vez
demonstrado que seria possível a dedução do ágio por outros meios, não há óbices para
que o grupo econômico transfira o ágio efetivamente pago para outra de suas empresas,
ainda que veículo ou mero canal de passagem, aproveitando-se do benefício fiscal em
outra parte da estrutura societária.
E, finalmente, o uso de empresas veículos nesse tipo de estrutura configura conduta
induzida pelo próprio ordenamento jurídico. A adoção de incorporação por intermédio
de empresa veículo, em detrimento de incorporação direta entre investidora e investida,
corresponde a uma política de tributação que foi amplamente consentida na busca de
atrair investimento, mas que, somente após a Lei n. 12.973/2014, passou a ser mais
rigorosa.
As ilações genéricas acerca de que a Vivendi S/A é quem teria sido a real adquirente e
que ela teria obtido um duplo benefício, assim como que estaria ausente a confusão
patrimonial na forma que entendeu, não possuem amparo em lei e não se sustentam
diante do conjunto probatório acostado aos autos.
Isso porque não há qualquer indício ou alegação de que a VTB seria empresa interposta
de forma fictícia, "empresa de fachada" ou "de papel".
Pelo contrário, a VTB permaneceu como investida de GVT por quase 4 (quadro) anos.
Ademais, trata a VTB de holding e que, como tal, tem por objeto social a participação
em outras empresas, em conformidade com o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei
no 6.404/76 a seguir transcrito:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou
para beneficiar-se de incentivos fiscais.
A duração e objeto de uma sociedade varia conforme o interesse das partes. Segundo o
parágrafo único do artigo 981 do Código Civil, que trata da Sociedade de Propósito
Específico – SPE, a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios
determinados.
É perfeitamente normal, ou melhor, válida a existência de sociedades efêmeras e outras
de longa duração, o que vai depender dos fins sociais e econômicos estabelecidos pelos
sócios. A curta duração ou uma finalidade específica da empresa não constitui, por si só,
nada.
Nesse contexto, entendo que a VTB sempre figurou como parte legítima na estrutura,
ainda que possa ser vista como mero veículo, na linha da jurisprudência que esta E. 2a
Câmara vem adotando e conforme atestam as ementas dos julgados abaixo:
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

Fl. 122 do Acórdão n.o 9101-006.289 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721342/2016-49

DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. Se o ágio na aquisição do investimento
efetivamente ocorreu, não sendo fruto de operações entre empresas do mesmo grupo
econômico (ágio interno), incabível a glosa da despesa com sua amortização fundada no
emprego da assim chamada "empresa veículo". (Acórdão no 1201-001.242. Sessão de 15
de dezembro de 2015).
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE EMPRESA VEÍCULO. APROVEITAMENTO
POR OUTRA EMPRESA DO GRUPO. PROPÓSITO NEGOCIAL. POSSIBILIDADE.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de ágio
efetivamente pago, devidamente fundamentado em rentabilidade futura, e decorrente de
transação entre partes independentes. Caso exista um propósito negocial válido e se
demonstre ser possível a dedução do ágio por incorporação direta, não há óbices para que
o grupo econômico transfira o ágio efetivamente pago para outra de suas empresas,
aproveitando-se do benefício fiscal em outra parte da estrutura societária, mesmo se para
isso se utilizar de empresa veículo. (Acórdão no 1201-001.364. Sessão de 01 de março de
2016).
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INOCORRÊNCIA
DE SIMULAÇÃO, ABUSO DE DIREITO OU ABUSO DE FORMA. No contexto do
programa de privatização, a efetivação da reorganização de que tratam os artigos 7o e 8o
da Lei no 9.532/97, mediante a utilização de empresa veículo, desde que dessa utilização
não tenha resultado aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos diferente
da que seria obtida sem a utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser
qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco. (Acórdão no 1201-001.559. Sessão
de 15/02/2017).
Nessa linha, e verificando na operação que resultou no registro do ágio amortizado pela
Recorrente (i) o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive do ágio; (ii) a
realização das operações originais entre partes independentes; e (iii) a correta avaliação
da empresa adquirida, com comprovação da expectativa de rentabilidade futura, entendo
que a glosa é indevida, devendo ser cancelados os Autos de Infração.
Conclusão
Pelo exposto, CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO para DAR-LHE
PROVIMENTO.

Nesse sentido, a maioria do Colegiado deu provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI

Fl. 4291
DF CARF MF
Original